Tribunal: STM
Processo: 7000445-42.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E ÓRGÃO MINISTERIAL. FURTO DE ARMAS. PRELIMINARES

DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.

SUCUMBÊNCIA DO PARQUET. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO.

ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. MERA PARTICIPAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO

DELITIVA (FURTO ATENUADO OU RECEPTAÇÃO). ÚNICA QUALIFICADORA. LEI Nº 9.099/95.

INCIDÊNCIA. SANÇÃO EXACERBADA. "SURSIS". CONCESSÃO. PLEITOS IMPROCEDENTES. NÃO

PROVIMENTO. APELO DO MPM. REPRIMENDAS. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

DESFAVORÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL. REVISÃO DO CÁLCULO. ENUNCIADO Nº 231 DA

SÚMULA DO STJ. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÕES

UNÂNIMES.

1. A competência da JMU resulta da combinação do texto constitucional (art. 124) com a Lei Penal

Militar (art. 9º). A análise da mesma tese impetrada em sede de HC, o qual foi, preteritamente,

julgado perante o STM e o STF, perfaz coisa julgada material. Preliminar de incompetência da

JMU. Não conhecimento. Decisão unânime.

2. Somente após o advento da Lei nº 13.774/2018, os acusados civis passaram a ser processados

e julgados, monocraticamente, perante o Juiz Federal da Justiça Militar. Antes da vigência da

referida Lei, a mencionada jurisdição pertencia ao Conselho de Justiça, conforme a LOJMU

reinante à época da prática do delito castrense. Incidência dos Princípios do Juiz Natural e do

brocardo "tempus regit actum". Preliminar de Nulidade calcada no julgamento monocrático pelo

Juiz Federal da Justiça Militar. Rejeição. Decisão unânime.

3. O superveniente licenciamento do militar das Forças Armadas não desfigura a natureza

castrense do delito outrora praticado, tampouco altera a competência da JMU, a qual, entre

outros fatores, rege-se pela condição do agente na data do ilícito. Ademais, no delito de furto

(art. 240 do CPM), o agente pode ser militar ou civil. Preliminar de ausência de condição de

prosseguibilidade para a APM. Rejeição. Decisão unânime.

4. Se o magistério punitivo merece reparos, o mister constitucional do MPM não exaure,

perfazendo a sua sucumbência. O gravame requerido (exasperação das penas) adequa-se ao

escopo do Recurso de Apelação. Não se impõe que, desde a Denúncia, o Órgão Ministerial

apresente pedido objetivo (determinado patamar) ou subjetivo (o maior rigor possível) em

relação à fixação da pena. O pleito objetivo ou subjetivo do "Parquet", no tocante à sanção a ser

imposta, não precisa constar em peças precedentes ao julgamento para que, após a publicação

da Sentença considerada branda, a sucumbência reste caracterizada. O mero atendimento do

pleito condenatório não veda a postulação recursal que visa à imposição de pena mais gravosa.

Preliminar de não conhecimento do Recurso do MPM por falta de sucumbência. Rejeição. Decisão

unânime.

5. A configuração do delito de furto imprescinde da presença dos seus elementos constituintes:

a) o objeto/bem enquadrável como coisa alheia; b) a caracterização da conduta de subtrair, a

qual se traduz em retirar, às escondidas, da posse de outrem (dono/possuidor) ou do âmbito de

sua vigilância; e c) a presença do dolo específico - o "animus furandi", marcado pelo desejo de

assenhoramento da coisa, integrando o elemento subjetivo do tipo penal (art. 240 do CPM). Em

nosso ordenamento jurídico, vigora a Teoria da inversão da posse, ou da "amotio" ou

"aprehensio". Nela, o furto é consumado quando o agente extrai o objeto do crime da esfera de

posse/disponibilidade/vigilância da vítima, ainda que por curto período. A circunstância de a

posse ser mansa e pacífica torna-se dispensável para a caracterização do furto. Precedentes do

Tribunal.

6. A confissão de vários agentes, acrescida da pormenorizada descrição das ações empreendidas,

em associação com outros dados, compõem harmônico conjunto de provas acerca da autoria, da

materialidade e da culpabilidade. A perfeita subsunção das condutas ao tipo penal constante da

imputação afasta a tese da desclassificação delitiva. O liame subjetivo entre os agentes pode ser

evidenciado pela conexão de suas ações, coordenadas por mentores da prática ilícita. As

qualificadoras do crime, estando plenamente comprovadas, devem incidir no sopesar das penas.

7. O crime de furto de armas, perpetrado por civis e militares em concurso, revela extrema

gravidade. A traição dos réus militares impacta, pois, embora incumbidos e formados mediante

recursos públicos para defender o seu País, fazem exatamente o contrário do que deveriam

evitar. As armas disponibilizadas às Forças Armadas visam à defesa da soberania, à garantia da

Lei e da Ordem. Em nenhuma hipótese, podem ser empregadas contra os seus próprios nacionais,

os quais são protegidos pela ultima ratio do Estado.

8. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o art. 90-A da Lei n° 9.099, de 1995, tem respaldo

constitucional. Igualmente, a concessão do sursis somente será possível se atendidos os seus

requisitos legais. Precedentes do Tribunal.

9. A reprimenda não pode ir aquém do mínimo legal, sob a influência apenas de circunstâncias

atenuantes (Enunciado nº 231 da Súmula do STJ). Precedentes do Tribunal.

10. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Ajustes pontuais na

dosimetria da pena, restrita a específico réu. Recursos conhecidos. Não provimento dos Apelos

defensivos. Parcial provimento do Recurso do MPM. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000445-42.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, JANUARIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR,
CRISTIANO DA SILVA DIAS, ALEXSSANDRO DUTRA BRUNO E ALEX SANDRO PINTO DAS
NEVES
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR , JANUARIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR,
GERVAZIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO, CRISTIANO DA SILVA DIAS, ALVARLEI
BARBOSA MAIA, ALEXSSANDRO DUTRA BRUNO E ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES
ADVOGADOS: MOZARTH RIBEIRO BESSA NETO (OAB: AM4390), EULEN OLIVEIRA
FRAZAO (OAB: AM10903), DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da presente preliminar de incompetência da Justiça Militar da União,
suscitada pela Defesa Pública da União em favor de JANUÁRIO RODRIGUES
NOGUEIRA JÚNIOR, por constituir a reiteração de pleito apreciado pelo Tribunal e
perante o STF, em sede de Habeas Corpus; por unanimidade, rejeitou a
preliminar defensiva de nulidade da Sentença, para que fosse operado o retorno
dos autos ao Primeiro Grau, com vistas ao julgamento monocrático do
Recorrente JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR (civil) pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM; por unanimidade, rejeitou a preliminar
de nulidade processual, suscitada pela DPU, diante da reclamada ausência de
condição de prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, em razão do
licenciamento dos recorrentes das Forças Armadas, por falta de amparo legal;
por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva, de não conhecimento do
Apelo Ministerial. Em seguida, no mérito, por unanimidade, negou provimento
aos Recursos defensivos e deu parcial provimento ao Apelo Ministerial para,
mantida a condenação de todos os Réus, alterar a pena, tão somente, em
relação ao ex-Sd Ex ALEXSSANDRO DUTRA BRUNO, para fixá-la em 3 (três) anos
de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, incisos II e IV, c/c o art. 53,
caput e § 2º, inciso IV, ambos do CPM, sem a concessão do sursis, com o
regime prisional inicial aberto, para o cumprimento da pena, ex vi do art. art. 33,
§ 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84 e, ainda, o direito
de recorrer em liberdade. Outrossim, retificou, em face de erro material, as
penas impostas aos ex-Sds Ex ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES, CRISTIANO DA
SILVA DIAS e ALVARLEI BARBOSA MAIA, para constar 3 (três) anos, 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incursos no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º,
incisos II e IV, c/c o art. 53, caput e § 2º, inciso IV, ambos do CPM, sendo
mantidos os demais termos fixados na Sentença, nos termos do voto do Relator
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Membro do MP não associado

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000445-42.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES: ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES, ALEXSSANDRO DUTRA BRUNO, CRISTIANO DA SILVA
DIAS, JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES, ALEXSSANDRO DUTRA BRUNO, ALVARLEI BARBOSA MAIA,
CRISTIANO DA SILVA DIAS, GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO, JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA
JUNIOR e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, Dr. EULEN OLIVEIRA FRAZÃO e Dr. MOZARTH RIBEIRO
BESSA NETO.

EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E ÓRGÃO MINISTERIAL. FURTO DE ARMAS.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
SUCUMBÊNCIA DO PARQUET. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO.
ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. MERA PARTICIPAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA (FURTO ATENUADO OU RECEPTAÇÃO). ÚNICA
QUALIFICADORA. LEI Nº 9.099/95. INCIDÊNCIA. SANÇÃO EXACERBADA. "SURSIS".
CONCESSÃO. PLEITOS IMPROCEDENTES. NÃO PROVIMENTO. APELO DO MPM.
REPRIMENDAS. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. PROVIMENTO
PARCIAL. REVISÃO DO CÁLCULO. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DO STJ. DISPOSITIVO DA
SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÕES UNÂNIMES.
1. A competência da JMU resulta da combinação do texto constitucional (art. 124)
com a Lei Penal Militar (art. 9º). A análise da mesma tese impetrada em sede de HC, o qual
foi, preteritamente, julgado perante o STM e o STF, perfaz coisa julgada material.
Preliminar de incompetência da JMU. Não conhecimento. Decisão unânime.
2. Somente após o advento da Lei nº 13.774/2018, os acusados civis passaram a
ser processados e julgados, monocraticamente, perante o Juiz Federal da Justiça Militar.
Antes da vigência da referida Lei, a mencionada jurisdição pertencia ao Conselho de
Justiça, conforme a LOJMU reinante à época da prática do delito castrense. Incidência dos
Princípios do Juiz Natural e do brocardo "tempus regit actum". Preliminar de Nulidade
calcada no julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Rejeição. Decisão
unânime.
3. O superveniente licenciamento do militar das Forças Armadas não desfigura a
natureza castrense do delito outrora praticado, tampouco altera a competência da JMU, a
qual, entre outros fatores, rege-se pela condição do agente na data do ilícito. Ademais, no
delito de furto (art. 240 do CPM), o agente pode ser militar ou civil. Preliminar de ausência
de condição de prosseguibilidade para a APM. Rejeição. Decisão unânime.
4. Se o magistério punitivo merece reparos, o mister constitucional do MPM não
exaure, perfazendo a sua sucumbência. O gravame requerido (exasperação das penas)
adequa-se ao escopo do Recurso de Apelação. Não se impõe que, desde a Denúncia, o
Órgão Ministerial apresente pedido objetivo (determinado patamar) ou subjetivo (o maior
rigor possível) em relação à fixação da pena. O pleito objetivo ou subjetivo do "Parquet", no
tocante à sanção a ser imposta, não precisa constar em peças precedentes ao julgamento
para que, após a publicação da Sentença considerada branda, a sucumbência reste
caracterizada. O mero atendimento do pleito condenatório não veda a postulação recursal
que visa à imposição de pena mais gravosa. Preliminar de não conhecimento do Recurso
do MPM por falta de sucumbência. Rejeição. Decisão unânime.
5. A configuração do delito de furto imprescinde da presença dos seus elementos
constituintes: a) o objeto/bem enquadrável como coisa alheia; b) a caracterização da
conduta de subtrair, a qual se traduz em retirar, às escondidas, da posse de outrem
(dono/possuidor) ou do âmbito de sua vigilância; e c) a presença do dolo específico - o
"animus furandi", marcado pelo desejo de assenhoramento da coisa, integrando o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
elemento subjetivo do tipo penal (art. 240 do CPM). Em nosso ordenamento jurídico, vigora
a Teoria da inversão da posse, ou da "amotio" ou "aprehensio". Nela, o furto é consumado
quando o agente extrai o objeto do crime da esfera de posse/disponibilidade/vigilância da
vítima, ainda que por curto período. A circunstância de a posse ser mansa e pacífica torna-
se dispensável para a caracterização do furto. Precedentes do Tribunal.
6. A confissão de vários agentes, acrescida da pormenorizada descrição das ações
empreendidas, em associação com outros dados, compõem harmônico conjunto de provas
acerca da autoria, da materialidade e da culpabilidade. A perfeita subsunção das condutas
ao tipo penal constante da imputação afasta a tese da desclassificação delitiva. O liame
subjetivo entre os agentes pode ser evidenciado pela conexão de suas ações, coordenadas
por mentores da prática ilícita. As qualificadoras do crime, estando plenamente
comprovadas, devem incidir no sopesar das penas.
7. O crime de furto de armas, perpetrado por civis e militares em concurso, revela
extrema gravidade. A traição dos réus militares impacta, pois, embora incumbidos e
formados mediante recursos públicos para defender o seu País, fazem exatamente o
contrário do que deveriam evitar. As armas disponibilizadas às Forças Armadas visam à
defesa da soberania, à garantia da Lei e da Ordem. Em nenhuma hipótese, podem ser
empregadas contra os seus próprios nacionais, os quais são protegidos pela ultima ratio do
Estado.
8. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o art. 90-A da Lei n° 9.099, de 1995,
tem respaldo constitucional. Igualmente, a concessão do sursis somente será possível se
atendidos os seus requisitos legais. Precedentes do Tribunal.
9. A reprimenda não pode ir aquém do mínimo legal, sob a influência apenas de
circunstâncias atenuantes (Enunciado nº 231 da Súmula do STJ). Precedentes do Tribunal.
10. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Ajustes
pontuais na dosimetria da pena, restrita a específico réu. Recursos conhecidos. Não
provimento dos Apelos defensivos. Parcial provimento do Recurso do MPM. Decisões
unânimes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União, suscitada pela Defesa Pública da União em favor de JANUÁRIO
RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR, por constituir a reiteração de pleito apreciado pelo Tribunal e perante o STF,
em sede de Habeas Corpus; por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade da
Sentença, para que fosse operado o retorno dos autos ao Primeiro Grau, com vistas ao julgamento
monocrático do Recorrente JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR (civil) pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 12ª CJM; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade processual,
suscitada pela DPU, diante da reclamada ausência de condição de prosseguibilidade para a Ação Penal
Militar, em razão do licenciamento dos recorrentes das Forças Armadas, por falta de amparo legal; e, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de não conhecimento do Apelo Ministerial. Em seguida,
no mérito, por unanimidade, em negar provimento aos Recursos defensivos e em dar parcial
provimento ao Apelo Ministerial, para, mantida a condenação de todos os Réus, alterar a pena, tão somente,
em relação ao ex-Sd Ex ALEXSSANDRO DUTRA BRUNO, para fixá-la em 3 (três) anos de reclusão, como
incurso no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, incisos II e IV, c/c o art. 53, caput e § 2º, inciso IV, ambos do CPM, sem a
concessão do sursis, com o regime prisional inicial aberto, para o cumprimento da pena, ex vi do art. 33,
§ 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84 e, ainda, o direito de recorrer em liberdade.
Outrossim, em retificar, em face de erro material, as penas impostas aos ex-Sds Ex ALEX SANDRO PINTO
DAS NEVES, CRISTIANO DA SILVA DIAS e ALVARLEI BARBOSA MAIA, para constar 3 (três) anos, 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incursos no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, incisos II e IV, c/c o art. 53,
caput e § 2º, inciso IV, ambos do CPM, sendo mantidos os demais termos fixados na Sentença.
Brasília, 2 de dezembro de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES: ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES, ALEXSSANDRO DUTRA BRUNO, CRISTIANO DA SILVA
DIAS, JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES, ALEXSSANDRO DUTRA BRUNO, ALVARLEI BARBOSA MAIA,
CRISTIANO DA SILVA DIAS, GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO, JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA
JUNIOR e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, Dr. EULEN OLIVEIRA FRAZÃO e Dr. MOZARTH RIBEIRO
BESSA NETO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar (MPM) e pelas Defesas dos réus
(constituídas e DPU) contra a Sentença condenatória exarada pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJ Ex) da Auditoria da 12ª CJM, após o julgamento realizado em 26.7.2018, em sede da Ação
Penal Militar (APM) nº 218-10.2016.7.12.0012.
As Defesas apelam em favor dos ex-Sds Ex Alex Sandro Pinto das Neves, Alexssandro Dutra
Bruno, Cristiano da Silva Dias e do civil Januário Rodrigues Nogueira Júnior (DPU), pedindo, em suma, a
absolvição, a desclassificação delitiva, a redução da pena e, ainda, outros benefícios penais.
O MPM apela em relação aos ex-Sds Ex Pinto, Dutra, Silva Dias, ao civil Januário, ao ex-Cb
Ex Gervázio Cândido de Oliveira Neto e ao ex-Sd Ex Alvarlei Barbosa Maia, visando à exasperação de
suas penas. Os 2 (dois) últimos não recorreram da condenação imposta (trânsito em julgado para as
Defesas), sendo somente apelados.
Em relação ao réu civil Ilcemar Coelho Ribeiro Filho, também reputado autor dos fatos, a Sentença
condenatória transitou em julgado, na medida em que a Defesa e o Parquet não apelaram.
Em síntese, os agentes (Apelantes/Apelados) restaram condenados por prática de furto de armas [1
(um) fuzil de 7,62mm e 1 (uma) pistola 9mm, com acessórios], nas instalações do 17º Batalhão de Infantaria
de Selva (17º BIS), em Tefé/AM. O crime enquadra-se sob o formato de múltiplas qualificações: bem da
Fazenda Nacional, ilícito perpetrado à noite, abuso de confiança, emprego de destreza, rompimento de
obstáculo e coautoria delitiva [art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, incisos I, II e IV, c/c o art. 53, ambos do CPM (com
algumas variações nos incisos dos referidos dispositivos, a depender do agente)].
As penas aplicadas foram heterogêneas, pois foram estabelecidas consoante o grau de culpabilidade
de cada agente (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 27).
Os fatos foram investigados no Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado por intermédio da Portaria nº
002/2016 - IPM, de 14.10.2016, do Comandante da 16ª Brigada de Infantaria de Selva (16ª Bda Inf Sl), cujo
escopo se destinava à apuração de furto de armamento ocorrido no 17º BIS, em Tefé/AM.
A narrativa constante da Denúncia detalhou os fatos e a conduta de cada envolvido no episódio
delitivo em contexto. Assim, a acusação foi apresentada com o seguinte teor (Processo relacionado: APM nº
218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 19):
"(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 13 de outubro de 2016, durante
a noite, nas dependências do 17° Batalhão de Infantaria de Selva, em Tefé/AM, os civis
ILCEMAR COELHO RIBEIRO FILHO e JANUARIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR, e os militares
CB GERVAZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO, o SD ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES, SD
CRISTIANO DA SILVA DIAS, o SD ALEXSANDRO DUTRA BRUNO e o SD ALVARLEI BARBOSA
MAIA, todos qualificados à fl. 333, de comum acordo e em comunhão de vontades subtraíram
um fuzil 7,62mm (Mod. M9664, n° 102450) e uma pistola 9 mm (Mod. M973, n° 34912),
pertencente à Administração Militar.
Segundo restou apurado, em 13 de outubro de 2016, por volta das 17:45, o CB CÂNDIDO
entrou no 17° Batalhão de Infantaria de Selva. Já no interior do quartel, CÂNDIDO chamou
para conversar o Sd SILVA DIAS e o Sd PINTO, ambos escalados para o serviço de plantão: o
Sd SILVA DIAS estava de plantão ao Estado Maior e o Sd PINTO estava de plantão ao
Alojamento dos Soldados (conforme fls. 301/302).
Nesse momento, contou aos dois militares a sua intenção de furtar as armas da reserva
armada da Companhia de Comando e Apoio (CCAp) e, então, os convidou para ingressar na

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
empreitada criminosa, mediante o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, para
cada um. Ambos os soldados aceitaram participar e, em razão disso, CÂNDIDO passou a
explicar-lhes como deveriam contribuir para a subtração do armamento.
Momentos antes da saída da guarnição de serviço da Subunidade (SU) para o pernoite,
SILVA DIAS aproximou-se da reserva de armamento da CCAp e forçou a chapa de latão da
portinhola, que já apresentava defeito nas soldas existentes, e já se sabia estar solta. Agindo
dessa maneira, o denunciado rompeu o obstáculo que impedia a subtração da coisa (fl. 169).
Tal ação já havia sido previamente planejada pelo CB CÂNDIDO.
Por volta das 19:20, o Sargento de Dia (3S Luiz Carlos Garcia dos Santos) deslocou os
plantões para o pernoite, deixando no saguão da Subunidade apenas o SD PINTO, que estava
em seu quarto de hora. Ao ver o saguão vazio e escuro, o SD PINTO chamou o CB CÂNDIDO,
que então se dirigiu à Reserva de Armamento, colocou seu braço direito na abertura feita pelo
dobramento da chapa de latão da portinhola e abriu o cadeado interno, utilizando a segunda
via da sua chave, que mantinha consigo desde que era o armeiro.
Ato contínuo, CÂNDIDO abriu a portinhola, apoiou suas mãos nas grades externas do
portão, e com os pés entrou na Reserva de Armamento (ilustrado às fls. 264/266), fechando a
abertura em seguida.
Enquanto CÂNDIDO estava no interior da Reserva, o SD PINTO permaneceu vigiando a
área externa, a fim de que CÂNDIDO pudesse efetivamente subtrair as armas.
Dentro da reserva, o CB CÂNDIDO observou que os fuzis do cabide mais próximo da
porta estavam sem a corrente de segurança. Em razão disso, subtraiu o fuzil de n° 102450.
A seguir, foi até o local de guarda das pistolas, à direita da porta e, como já conhecia o
local, escolheu o último escaninho, pois sabia que naquele ponto algumas pistolas
costumavam ficar soltas. Então, puxou o cabo de aço e caíram duas pistolas. Colocou uma
das pistolas de volta no lugar. Em seguida, colocou o carregador na segunda pistola e pôs a
mesma na cintura.
Assim, de posse das duas armas subtraídas, CÂNDIDO abriu novamente a portinhola e
chamou o SD PINTO para ajudá-lo a tirar o fuzil da Reserva. Na sequência, o SD PINTO levou o
fuzil até o quiosque da Subunidade, que fica em uma área mais isolada e escura. Nesse
momento, CÂNDIDO saiu da Reserva, trancando o cadeado e forçando a chapa para que
voltasse à sua posição normal.
Fora da Reserva, CÂNDIDO dirigiu-se ao quiosque a fim de preparar o fuzil para a sua
furtiva retirada do aquartelamento. Para tanto, o militar dividiu o armamento em duas partes.
Considerando o volume exacerbado do armamento - mesmo dividido -, CÂNDIDO vislumbrou
que o fuzil não poderia ser tirado por uma única pessoa, mas por duas, em uma motocicleta
de porte maior.
Em razão disso, CÂNDIDO escondeu o fuzil e a pistola e foi trocar de roupa no alojamento
- deixando o Sd PINTO vigiando o quiosque. Em seguida, pegou a pistola novamente e a
ocultou na mochila.
Posteriormente, por volta das 19:40, CÂNDIDO saiu da OM com a pistola escondida, em
direção à sua residência.
Após sair do quartel, CÂNDIDO telefonou para o CB CHARLEM, contando sobre o furto e
convidando-o a participar da retirada do fuzil em troca de uma quantia em dinheiro. Também
convidou o SD DUTRA, pois entendia ser necessário duas pessoas para a retirada do
armamento do quartel. Inicialmente, ambos concordaram em participar da subtração.
Todavia, CHARLEM acabou desistindo de participar da empreitada criminosa, sem
praticar qualquer ato executório. Diante da desistência de CHARLEM, CÂNDIDO determinou à
DUTRA que encontrasse mais uma pessoa para auxiliar na retirada do fuzil, razão pela qual
este foi à casa do SD BARBOSA, narrou-lhe os detalhes do furto e ofereceu-lhe uma quantia
em dinheiro para participar da subtração do fuzil. BARBOSA aceitou e embarcou na moto de
DUTRA em direção ao quartel.
Enquanto isso, o SD PINTO aceitou quantia em dinheiro para permanecer no quarto de
hora das 20:00 às 22:00, oferecido por BOSCO, pois este queria assistir a um jogo de futebol.
Por volta das 20:00, DUTRA e BARBOSA entraram no quartel na motocicleta, prosseguindo até
o alojamento dos soldados, da CCAp. Seguidamente, DUTRA foi até o quiosque onde estava
fuzil, vigiado agora por SILVA DIAS, e colocou suas partes acondicionadas dentro da mochila.
De posse do armamento, DUTRA e BARBOSA saíram do quartel e foram até a casa de
CÂNDIDO, onde lhe entregaram o fuzil.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
No dia 14 de outubro de 2016, por volta das 06:00, CÂNDIDO dirigiu-se a Coari/AM para
negociar o armamento furtado com JANUARIO, sendo na ocasião acompanhado por homens
de segurança de ILCEMAR. Aproximadamente às 10:00, CÂNDIDO desembarcou no Porto de
Coari, local em que foi recebido por JANUARIO. Em seguida, ambos dirigiram-se ao sítio de
JANUARIO (situado na Estrada Coari-Itapeua), a fim de efetivar a entrega do armamento.
Após exibir as armas a JANUARIO, este ligou para ILCEMAR para confirmar a exibição
destas e informar que os armamentos correspondiam ao que fora previamente ajustado entre
ILCEMAR e CÂNDIDO. Ato contínuo, JANUARIO recebeu a autorização de ILCEMAR para realizar
o pagamento a CÂNDIDO pelos armamentos furtados. Assim, JANUARIO adquiriu as duas
armas furtadas pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante entregue em espécie a
CÂNDIDO.
Em seguida, JANUARIO decidiu que as armas teriam que ser enterradas, pois ILCEMAR
não estava em Coari. Além disso, CÂNDIDO já havia sido informado por telefone que o furto
havia sido descoberto na OM e ele era o principal suspeito. A fim de ocultar a res furtiva, os
dois envolveram as armas em sacos plásticos e enterram-nas na parte de trás do sítio.
Mais tarde no mesmo dia, CÂNDIDO voltou ao sítio de JANUARIO, onde teria lhe devolvido
R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), pois temia ser apanhado com o dinheiro obtido do ilícito.
Também no dia 14 de outubro, JANUARIO retirou o armamento do local enterrado,
acondicionou a res furtiva em um tubo de PVC e enterrou em um novo local.
Em 15 de outubro de 2016, por volta das 02:00, CÂNDIDO admitiu a prática do furto das
armas aos militares do quartel e informou o local provável de ocultação do armamento. Pela
manhã, em Coari, uma equipe de busca do Exército, acompanhada de Policiais Militares,
chegou ao endereço de JANUARIO. Momentos depois, chegou ao local a Sra. Joselma da Silva
Lima Nogueira - esposa de JANUARIO - a quem foi explicada a situação e de quem foi recebida
autorização para procurar o armamento.
Após infrutíferas buscas preliminares, foi solicitado a JANUARIO que informasse o novo
local de ocultação. Após relutância inicial, acabou por revelar o local, e as armas foram
encontradas, por volta das 10:40.
(...)
Conforme esposado supra, a ação delituosa já havia sido previamente planejada pelo CB
CÂNDIDO. O referido denunciado, que tinha sido armeiro da CCAp (fls. 344), começou a
apresentar problemas disciplinares na mesma época em que passou a ser aliciado para fazer
trabalhos de manutenção das armas utilizadas por criminosos de Coari/AM. Considerando tais
circunstâncias, foi destituído da citada função, todavia manteve cópia das chaves da Reserva
de Armamento, pois já tinha a intenção de cometer o ilícito, como ele mesmo confirma à fl.
59.
Assim agindo, o CB GERVAZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO, livre e conscientemente,
subtraiu, durante a noite, para outrem, um fuzil 7,62mm e uma pistola 9mm, pertencentes à
Administração Militar, delito este praticado com rompimento de obstáculo à subtração da
coisa e mediante concurso de mais de duas pessoas.
Da mesma forma, o SD ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES, SD CRISTIANO DA SILVA DIAS,
o SD ALEXSANDRO DUTRA BRUNO e o SD ALVARLEI BARBOSA MAIA, livres e conscientemente,
e em acordo de vontades com o CB CÂNDIDO, concorreram para a prática do delito cometido
por CÂNDIDO, razão pela qual incidem nas penas a este cominadas.
Como restou evidenciado, ILCEMAR foi o mandante do crime, sendo certo que, por
intermédio de JANUARIO, foi o responsável por ajustar a empreitada criminosa com o CB
CÂNDIDO. Com efeito, segundo o seu depoimento, foi ILCEMAR quem encomendou o roubo do
armamento, pelo qual lhe pagou a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), intermediado por
JANUARIO. Relatou, ainda, o denunciado que, no momento da entrega das armas no sítio de
JANUARIO, este teria ligado para ILCEMAR a fim de obter a autorização para repassar o
dinheiro (R$ 20.000,00) ao CB CÂNDIDO.
Corroborando a coautoria de ILCEMAR, insta registrar que o CÂNDIDO narra diversas
ocasiões em que realizou trabalhos de manutenção de armamento para JANUARIO e para
ILCEMAR. Acresça-se a isso o fato de que CÂNDIDO, em período não superior a 12 (doze)
horas após o cometimento do furto, já estava a caminho de Coari/AM para efetuar a venda da
res furtiva no sítio de JANUARIO. Manifesto, pois, é o prévio acordo de vontades entre
CÂNDIDO, ILCEMAR e JANUARIO com a intenção de subtrair armamento pertencente ao
Exército Brasileiro. Assim, como mandante por detrás da conduta delituosa organizada e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
executada por CÂNDIDO, tanto ILCEMAR como JANUARIO são coautores do delito.
Ante todo o exposto, DENUNCIO perante esse r. Juízo os seguintes militares e civis:
- CB GERVAZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO, como incurso nas penas do art. 240, § 4°, §
5° e § 6°, II e IV, do CPM c/c art. 53, § 2°, I, do CPM;
- SD ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES, SD CRISTIANO DA SILVA DIAS, o SD ALEXSANDRO
DUTRA BRUNO, o SD ALVARLEI BARBOSA MAIA, JANUARIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR e
ILCEMAR COELHO RIBEIRO FILHO, como incursos nas penas do art. 240, § 4°, § 5° e § 6°, II e
IV, c/c o art. 53, caput, e § 2°, IV, do CPM;".
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos de maior relevância, os quais decorreram de
providências adotadas na fase inquisitorial:
- a exposição do MPM relativa a toda a trama que chegou ao seu conhecimento, com base nas
informações do Encarregado do IPM alusivas à prática ilícita em análise e a sua gravidade (Processo
relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 1, fls. 2/9);
- o requerimento do Parquet, no qual é apresentado o pedido de prisão preventiva do Cb Ex Gervázio
Cândido de Oliveira Neto e do civil conhecido pela alcunha de "Barriga" e de expedição de Mandado de
Busca e Apreensão no domicílio dos referidos suspeitos, com foco no celular do graduado para embasar
eventual afastamento do seu sigilo telefônico (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento
1, Doc. 1, fls. 2/9);
- a Decisão judicial de 15.10.2016, emanada do magistrado "a quo" — Auditoria da 12ª CJM —,
decretando a prisão preventiva do então Cb Ex Cândido e do civil conhecido por "Barriga" ( Januário
Rodrigues Nogueira Jr.), bem como determinando a expedição do Mandado de Busca e Apreensão do
armamento subtraído e de outros objetos (celulares etc), os quais poderiam contribuir para a elucidação do
crime (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 1, fls. 27/28);
- o Termo de Apreensão lavrado em 15.10.2016, na cidade de Coari/AM, o qual atesta o "confisco" no
sítio utilizado como residência de Januário — situado na Estrada do Itapeva —, dos seguintes bens: 1 (um)
fuzil 7,62mm (n° 102450), com carregador e baioneta; 1 (uma) pistola 9mm (n° 34912), da marca Imbel,
com carregador; 5 (cinco) redes de selva, de diferentes modelos, todas de uso comum do EB (Exército
Brasileiro); 1 (uma) gandola camuflada nova (distribuída no 1º semestre de 2014), de uso exclusivo do EB; 1
(um) cinto tático, preto, marca "Hacker", de uso comum da Polícia Militar do Amazonas; 1 (um) coldre tático
de pistola, preto, marca "Hacker", de uso comum da Polícia Militar do Amazonas; 1 (um) cartucho de pistola
calibre .40; 908 g (novecentos e oito gramas) de substância tipo erva, de coloração verde, semelhante à
maconha; e 84 g (oitenta e quatro gramas) de substância sólida, tipo pedra, de coloração amarelada,
semelhante à pasta base de cocaína (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc.
2, fls. 54/55; e Doc. 8, fls. 105/106);
- o relato do MPM expondo o envolvimento de outros militares na prática delitiva em contexto: os Sds
Ex Alex Sandro Pinto das Neves, Cristiano da Silva Dias, Alexssandro Dutra Bruno e Alvarlei
Barbosa Maia, sendo requerida a prisão preventiva deles (Processo relacionado: APM nº 218-
10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 2, fls. 72/74);
- a Decisão judicial de 21.10.2016, exarada pelo Juízo "a quo" — Auditoria da 12ª CJM —, decretando
a prisão preventiva dos Sds Ex Pinto, Silva Dias, Dutra e Barbosa (Processo relacionado: APM nº
218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 2, fls. 75/77);
- o Mandado de Prisão do civil Januário Rodrigues Nogueira Jr., vulgo "Barriga", cumprido em
15.10.2016 (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 6, fl. 29);
- o Mandado de prisão do ex-Cb Ex Cândido, cumprido em 15.10.2016 (Processo relacionado: APM
nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 6, fl. 38);
- as Notas de Culpa e da Ciência das Garantias Constitucionais relativas à prisão do Cb Ex Cândido
e do civil Januário (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 3, fls. 87/92; e
Doc. 6, fls. 30/33 e 39/42);
- o Mandado de Prisão do Sd Ex Pinto, cumprido em 21.10.2016, as suas Certidões de inexistência
de Antecedentes Criminais na Comarca de Tefé/AM, as Notas de Culpa e da Ciência das Garantias
Constitucionais (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 3, fls. 109/111; e Doc.
8, fls. 139/143);
- a Manifestação do Parquet favorável à prisão preventiva do civil Ilcemar, vulgo "Cimazinho",
requerida pelo Encarregado do IPM, no bojo da investigação (Processo relacionado: APM nº 218-
10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 4, fls. 117/118; e Doc. 12, fls. 239/241);
- o pleito do MPM relativo à prisão preventiva do civil Ilcemar Coelho Ribeiro Filho (Processo
relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 4, fls. 117/118; e Doc. 12, fls. 239/241);
- a Decisão judicial de 28.10.2016, exarada pelo Juízo "a quo", na qual a prisão preventiva do civil

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
Ilcemar foi decretada e, ainda, negado o pedido de revogação da prisão preventiva do Sd Ex Pinto,
diante das circunstâncias investigadas (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1,
Doc. 4, fls. 120/121);
- o Mandado de Prisão do Sd Ex Silva Dias, cumprido em 21.10.2016, as Notas de Culpa e da
Ciência das Garantias Constitucionais (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc.
8, fls. 145/149);
- o Mandado de Prisão do Sd Ex Barbosa, cumprido em 21.10.2016, as Notas de Culpa e da Ciência
das Garantias Constitucionais (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 9, fls.
151/155);
- o Laudo Pericial de Local de Furto, o qual retrata, subsidiado por fotografias, as características das
instalações da Reserva de Armamento da Cia de Cmdo e Apoio do 17º BIS e dos detalhes a respeito do
rompimento do obstáculo para a subtração das armas (Processo relacionado: APM nº 218-
10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 10, fls. 163/190);
- o Mandado de Prisão do Sd Ex Dutra, cumprido em 22.10.2016, as Notas de Culpa e da Ciência
das Garantias Constitucionais (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 11, fls.
196/200);
- o Auto de Avaliação de Armamento, objeto da subtração, atestando a sua condição de
funcionamento e de integridade em relação às peças (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012,
Evento 1, Docs. 13 e 44);
- o Laudo de Reprodução Simulada dos Fatos, no qual são esclarecidas as circunstâncias da
ocorrência (subtração de armas do 17º BIS), apoiada nos relatos dos envolvidos e ilustrado com acervo
fotográfico (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 14, fls. 252/277);
- o Relatório do IPM e a sua respectiva Solução (Processo relacionado: APM nº 218-
10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 16);
- a Ficha Geral de Bens Móveis (uso e depósito), a qual inclui aquelas armas em carga da
Administração Militar, sendo atribuído o valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) ao fuzil 7,62mm e
de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) à pistola 9mm, ambos subtraídos no episódio delitivo em tela
(Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 17, fls. 346/349); e
- as Folhas de Alterações dos réus militares: Cb Cândido, Sds Dutra, Barbosa, Silva Dias e
Pinto (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Docs. 22 e 45/47).
A Denúncia foi recebida em 18.11.2016.
O civil Ilcemar foi declarado revel, sendo citado por edital. Os outros 6 (seis) acusados foram
citados pessoalmente, enquanto estavam preventivamente presos (Processo relacionado: APM nº 218-
10.2016.7.12.0012, Evento 1, Docs. 21, 23, 26 e 29).
Inicialmente, a Defesa de cada acusado foi patrocinada por advogados constituídos distintos. No
interregno da instrução criminal, houve a substituição de alguns defensores. Assim, nesta fase recursal, na
qualidade de Recorrente/Recorrido, verifica-se que o ex-Cb Ex Cândido e os ex-Sds Ex Pinto, Silva
Dias e Dutra seguiram sob o patrocínio do Dr. Mozart Ribeiro Bessa Neto, e o ex-Sd Ex Barbosa
permaneceu sob o encargo do Dr. Eulen Oliveira Frazão. Ainda, o civil Januário encontra-se assistido pela
Defensoria Pública da União (DPU).
Em audiência realizada em 19.12.2016, mediante a sistemática de videoconferência, foram
inquiridas as testemunhas arroladas pelo Parquet: os Cbs Ex Tiago Gonçalves Cacau, Manuel de Souza dos
Remédios, Charlem Barbosa Rodrigues e o Sd Ex Rodrigo Gonçalves Carvalho (Processo relacionado: APM nº
218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Docs. 30/40).
Posteriormente, observada a fase do art. 417, § 2º, do CPPM, apenas as Defesas do ex-Sd Pinto e
do civil Januário apresentaram o rol de testemunhas. No entanto, num segundo momento, o novo
Advogado, constituído pelo ex-Sd Pinto, desistiu das inquirições outrora requeridas pelo seu antecessor
(Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 43; Doc. 48, fls. 296/297; e Doc. 54,
fls. 449/453).
Em decorrência, efetivamente, foi realizada apenas a oitiva das seguintes testemunhas arroladas
pela Defesa de Januário, mediante a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Coari/AM: Joselma
da Silva Lima Nogueira e Jan Neves Ribeiro Nogueira (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012,
Evento 1, Doc. 53, fls. 426/428 e 429/430).
Os réus militares respondiam ao Processo enquanto recolhidos ao xadrez da 16ª Bda Inf Sl, em
Tefé/AM, por força de prisão preventiva decretada pelo Juízo Militar. No entanto, com os licenciamentos de
todos eles do Serviço Militar, operados em 28.2.2017, os presos foram transferidos para estabelecimento
prisional civil, naquela mesma localidade (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1,
Doc. 42, fls. 161/162; e Doc. 50, fls. 361/375).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
Diante do insucesso na concessão de liberdade provisória, repetidamente requerida em favor de
todos os acusados, perante o Juízo "a quo", foram impetrados 2 (dois) Habeas Corpus no Tribunal (230-
93.2016.7.00.0000 e 243-92.2016.7.00.0000), para atender aos interesses do civil Januário e dos Sds Ex
Dutra e Barbosa. No entanto, ambas as impetrações foram inexitosas, consoante os Acórdãos unânimes
da Corte, ambos exarados em Dez/2016. Posteriormente, outro Habeas Corpus foi impetrado (145-
73.2017.00.0000), o qual também teve insucesso (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012,
Evento 1, Docs. 49 e 51; Doc. 78, fls. 504/506; e Doc. 85, fls. 609/611).
Em Sessão do CPJ Ex da Aud./12ª CJM, realizada em 8.6.2017, ressalvada a situação de revelia do
civil Ilcemar, os demais 6 (seis) acusados foram interrogados, com o emprego da sistemática de
videoconferência, mediante o apoio da Direção do Foro da Justiça Federal em Tefé/AM (Processo
relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Docs. 55/74 e 79).
Noutra assentada, em 28.6.2017, o Colegiado "a quo" atendeu o pleito, insistentemente
apresentado, relativo à concessão de liberdade provisória aos 6 (seis) acusados, os quais estavam
preventivamente presos, atrelada ao compromisso de comparecimento a todos os atos do Processo, cujo
descumprimento poderia motivar novo encarceramento. Em decorrência, de imediato, os respectivos
Alvarás de Solturas foram expedidos (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc.
80, fls. 553/568; e Doc. 81, fls. 570/572).
Na fase do art. 427 do CPPM, tão somente a Defesa de Januário requereu diligências. Reportando-
se às providências que deveriam ter sido adotadas na fase investigativa, requereu a quebra de sigilo
telefônico envolvendo Januário e o ex-Cb Ex Cândido, no intuito de demonstrar a inocência do primeiro
(Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Docs. 77, fls. 491/492).
O Colegiado "a quo" indeferiu a diligência requerida - quebra do sigilo telefônico (Processo
relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 80, fls. 553/554).
Em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial requereu a condenação dos acusados ex-Cb Ex Cândido
e dos civis Januário e Ilcemar, como incursos no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, incisos II e IV, c/c o art. 53, § 2º,
inciso I, ambos do CPM; e dos ex-Sds Ex Pinto, Silva Dias, Dutra e Barbosa, como incursos no art. 240,
§§ 4º, 5º e 6º, incisos II e IV, c/c o art. 53, caput, e § 2º, inciso IV, ambos do CPM (Processo relacionado: APM
nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 82, fls. 577/586).
Por sua vez, naquela oportunidade processual, a Defesa do ex-Cb Ex Cândido e dos ex-Sds Ex
Pinto, Silva Dias e Dutra requereu a absolvição dos acusados. Alternativamente, na hipótese de
condenação, pugnou pela "aplicação de regime mais brando", com a incidência do art. 240, § 2º, do CPM, e o
reconhecimento das atenuantes previstas em lei, mormente a confissão e a primariedade (Processo
relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 83, fls. 591/595).
A DPU, na assistência dos interesses do civil Januário, em Alegações Escritas, suscitou a
preliminar de incompetência da JMU para o julgamento de civis, pugnando, subsidiariamente, pela
realização do julgamento monocrático a cargo do Magistrado de carreira da Justiça Castrense, com a
anulação de todos os atos decisórios do Conselho de Justiça. No mérito, requereu (Processo relacionado:
APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 84, fls. 599/607):
- a absolvição, com fulcro no art. 439, alíneas "a", "c" ou "e", do CPPM, sob a alegação, em síntese,
de fragilidade das provas acerca do furto imputado e a inexistência de coautoria delitiva;
- a desclassificação da conduta para o crime de receptação (art. 254 do CPM) e a diminuição da
pena, com base no art. 240, § 2º, do CPM;
- a aplicação da Lei nº 9.099/95, no tocante à transação penal e ao sursis do processo;
- o reconhecimento, na hipótese de condenação por prática de furto, do seu envolvimento no ilícito
na condição de partícipe, com a aplicação da atenuante prevista no art. 53, § 3º, do CPM, bem como a causa
de diminuição de pena prevista no art. 240, § 2º, do CPM, diante da alegada restituição da res furtiva;
- a substituição da sanção privativa de liberdade, porventura aplicável, por pena restritiva de
direitos; e
- a concessão, subsidiariamente, da suspensão condicional da pena.
A seu turno, a Advogada do civil Ilcemar (revel), naquela fase processual, requereu a sua
absolvição, focando no Princípio da Presunção de Inocência. Em resumo, aduziu a insuficiência de provas
para embasar um decreto condenatório, sobretudo no tocante à comprovação de o acusado haver
concorrido para a prática da infração penal (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1,
Doc. 86).
Em Alegações Escritas, a Defesa do ex-Sd Barbosa, na hipótese de condenação, pugnou pela
aplicação da pena no mínimo legal, a incidência dos benefícios legais em decorrência da primariedade e da
confissão espontânea e a substituição de eventual sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos
(Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 87).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
Na Sessão de Julgamento realizada em 26.7.2018, por unanimidade, o CPJEx rejeitou as
preliminares de incompetência da JMU para o julgamento de civis e da sujeição do Processo à jurisdição
monocrática do Juiz de carreira da Justiça Castrense. No mérito, também por unanimidade, o Colegiado
de 1º grau exarou as condenações individualizadas dos acusados, nos seguintes termos (Processo
relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 27):
- quanto ao ex-Cb Ex Gervázio Cândido de Oliveira Neto:
"(...) às penas previstas no art. 240, §§ 4°, 5º e 6°, I, e IV, c/c o art. 53, § 2°, I, todos do CPM;
b) fixar a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão; c) fixar o regime
inicial semiaberto para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, do CP, c/c o art. 110
da LEP; d) negar o beneficio do 'sursis', por expressa vedação legal, nos termos do art. 84,
CPM; e) conceder o direito de apelar em liberdade, nos termos do art. 527, CPPM (...)";
- acerca do civil Ilcemar Coelho Ribeiro Filho:
"(...) às penas previstas no art. 240, §§ 4º, 5º e 6°, I, e IV, c/c o art. 53, § 2°, I, todos do CPM;
b) fixar a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão; c) fixar o regime
inicial semiaberto para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33 do CP, c/c o art. 110 da
LEP; d) negar o benefício do 'sursis', por expressa vedação legal, nos termos do art. 84, CPM;
e) negar o direito de apelar em liberdade (...)";
- sobre os ex-Sds Ex Alex Sandro Pinto das Neves, Cristiano da Silva Dias e Alvarlei Barbosa
Maia:
"(...) às penas previstas no art. 240, §§ 4°, 5° e 6°, II, e IV, c/c o art. 53, 'caput', e § 2°, IV,
todos do CPM; b) fixar a pena definitiva em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão; c) fixar o regime inicial aberto para o cumprimento de pena, nos termos do
art. 33 do CP, c/c o art. 110 da LEP; d) negar o benefício do 'sursis', por expressa vedação
legal, nos termos do art. 84, CPM; e) conceder o direito de apelar em liberdade, nos termos do
art. 527, CPPM (...)";
- a respeito do ex-Sd Ex Alexssandro Dutra Bruno:
"(...) às penas previstas no art. 240, §§ 4°, 5° e 6°, II, e IV, c/c o art. 53, 'caput', e § 2°, IV,
todos do CPM; b) fixar a pena definitiva em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão; c) fixar o regime inicial aberto para o cumprimento de pena, nos
termos do art. 33 do CP, c/c o art. 110 da LEP; d) negar o benefício do 'sursis', por expressa
vedação legal, nos termos do art. 84, CPM; e) conceder o direito de apelar em liberdade, nos
termos do art. 527, CPPM (...)"; e
- concernente ao civil Januário Rodrigues Nogueira Júnior:
"(...) às penas previstas no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, I, e IV, c/c o art. 53, ['caput'], todos do
CPM; b) fixar a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão; c) fixar o regime inicial aberto
para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33 do CP, c/c o art. 110 da LEP; d) negar o
benefício do 'sursis', por expressa vedação legal; e) conceder o direito de apelar em
liberdade, nos termos do art. 527, CPPM (...)".
A leitura e a publicação da Sentença ocorreram em audiência realizada em 1º.8.2018.
Inconformados, o MPM e a Defesa dos ex-Sds Ex Pinto, Silva Dias, Dutra e do civil Januário
apresentaram tempestivos Apelos. Por sua vez, operou-se o trânsito em julgado da Sentença para a Defesa
do civil Ilcemar, do ex-Sd Ex Barbosa e do ex-Cb Ex Cândido (Processo relacionado: APM nº 218-
10.2016.7.12.0012 - Eventos 28, 34, 42, 44 e 46).
Em Razões Recursais, o Órgão Ministerial pugna, em síntese, pela exasperação das penas impostas
aos seguintes réus: o ex-Cb Ex Cândido, os ex-Sds Ex Pinto, Silva Dias, Dutra, Barbosa e o civil
Januário. Em essência, especificando as situações individualizadas, o MPM sustenta a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais têm o condão de fomentar o incremento da pena imposta
(Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012 - Evento 58).
A DPU, na assistência ao civil Januário, apresenta Razões de Apelo, nas quais suscita as seguintes
preliminares: a incompetência da JMU para o julgamento de civis em tempo de paz e, em segundo lugar, a
anulação da Sentença para que o julgamento seja realizado, monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça
Castrense. No mérito, requer (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012 - Evento 61).
- a absolvição do réu, com supedâneo no art. 439, alíneas "a", "c" ou "e", do CPPM;
- o reconhecimento da fragilidade das provas para subsidiar a condenação pela prática de furto,
diante da ausência de comprovação de envolvimento do réu com a referida empreitada ilícita;
- o enquadramento dos fatos, na eventualidade de manutenção da condenação, ao furto atenuado
(art. 240, § 2º, do CPM);
- a desclassificação delitiva para o crime de receptação (art. 254 do CPM), diante do fenômeno

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
jurídico da subsunção;
- a diminuição da pena em razão da primariedade do acusado e da restituição da res furtiva à OM,
previamente à instauração da ação penal;
- a desconsideração, alternativamente, da condição de coautor para, em seu lugar, exsurgir a
categoria de partícipe, com seus reflexos penais menos gravosos; e
- a aplicação de dispositivos da Lei nº 9.099/95, sobretudo a transação penal e a suspensão
condicional do processo.
A Defesa dos ex-Sds Ex Pinto, Silva Dias e Dutra trouxe, em Razões Recursais, o pedido de
reforma da Sentença, para, em síntese, impor alterações na dosimetria da sanção. Nessa esteira, sustenta
que (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012 - Evento 55):
- os fatos se subsomem apenas à infringência ao art. 240, § 5º, do CPM;
- a pena-base deve ser aplicada no patamar mínimo;
- alguns benefícios legais devem incidir para que a sanção permaneça no mínimo legal (a confissão
espontânea e a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante especificada no art. 53,
§ 2º, inciso IV, do CPM);
- o sursis deve ser concedido; e
- na hipótese de manutenção da condenação, deve ser fixado, subsidiariamente, o regime aberto
para o eventual cumprimento da sanção, com esteio no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum e no art. 110
da Lei de Execução Penal.
Em Contrarrazões, o Órgão Ministerial sustenta, em síntese, ser inviável o acatamento das
pretensões das Defesas dos réus. Assim, posiciona-se pela rejeição das preliminares suscitadas pela
Defesa de Januário. Quanto ao mérito, retorquindo todas as teses defensivas dos Apelantes, posiciona-
se pelo não provimento dos seus respectivos recursos. Para além, no ensejo, o Parquet reforça a sua
pretensão recursal de exasperação da pena, diante das graves circunstâncias relativas à prática ilícita
(Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012 - Evento 63).
A seu turno, em Contrarrazões, a Defesa de Januário argui a preliminar de não conhecimento do
Recurso do MPM, entendendo que ele não pode apelar contra a Sentença condenatória. Quanto ao mérito,
a DPU pontua os aspectos mais contundentes da pretensão do Parquet para deles se contrapor. Alfim,
requer o não provimento do Apelo do Órgão Ministerial (Processo relacionado: APM nº 218-
10.2016.7.12.0012 - Evento 75).
Diante da inércia da Defesa constituída dos ex-Sds Ex Pinto, Silva Dias e Dutra, a DPU
apresentou as pertinentes Contrarrazões. Naquele documento, a preliminar de não conhecimento do
Recurso do Órgão Ministerial foi suscitada. Noutras palavras, segundo a sua peculiar compreensão, a DPU
alega não estar configurada a sucumbência do MPM. Nesse sentido, aduz que houve o suficiente acatamento
dos argumentos acusatórios para condenar os réus, consoante a Sentença exarada. No tocante ao mérito,
após refutar o pedido de exasperação da pena, em suas particularidades, a Defesa pede o não provimento
do Recurso do MPM (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012 - Evento 100).
Ao receber o Recurso para a consecução de ato ordinatório, a Secretaria Judiciária certificou constar,
no Tribunal, três Habeas Corpus (230-93.2016.7.00.0000, 145-73.2017.7.00.0000 e 243-92.2016.7.00.0000),
já julgados, impetrados, com diferentes combinações de pacientes, em favor do civil Januário e dos ex-Sds
Ex Dutra e Barbosa. A propósito, conforme indicado na referida Certidão, tal situação motivou a
distribuição desta Apelação, pelo critério da prevenção, a este Relator (Evento 5, Doc. 1, desta Apelação).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar Dra. Maria de Nazaré Guimarães de Moraes, opina pela rejeição das preliminares
suscitadas. Quanto ao mérito, em síntese, manifesta-se pelo não provimento dos Apelos defensivos e do
MPM, com a consequente manutenção da Sentença recorrida (Evento 7, desta Apelação).
Como medida saneadora, diante da inexistência de Contrarrazões das Defesas dos Apelados ex-Cb
Ex Cândido e ex-Sd Ex Barbosa, este Relator determinou a baixa dos autos ao Juízo "a quo" para as
necessárias manifestações defensivas, diante da pretensão do MPM direcionada, em suma, à exasperação
de penas (Evento 10, desta Apelação).
Dando cumprimento às diligências e considerando a inércia dos defensores constituídos, a DPU
recebeu o encargo de patrocinar os atos processuais.
Em decorrência, nas Contrarrazões, produzidas em documentos distintos, favoráveis ao ex-Cb Ex
Cândido e ao ex-Sd Ex Barbosa, sob argumentação similar, suscita-se a preliminar de nulidade
processual, desde o recebimento da Denúncia, diante da alegada perda da condição de prosseguibilidade da
APM, em face do licenciamento dos militares das fileiras do Exército. Na sequência, a preliminar de não
conhecimento do Apelo do MPM é arguida, sob a sustentação, em suma, de constituir a Sentença
condenatória matéria irrecorrível para o Parquet. No mérito, pugna-se pelo não provimento do Apelo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
acusatório e o acatamento dos Recursos defensivos (Evento 19, Docs. 2 e 3, desta Apelação).
Em novo pronunciamento, consoante o Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar
Dra. Arilma Cunha da Silva, a PGJM manifesta-se pela rejeição das preliminares arguidas nas derradeiras
Contrarrazões defensivas e, quanto ao mérito, pela ratificação do Parecer anterior (Evento 21, desta
Apelação).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

Os presentes Recursos satisfazem os requisitos de admissibilidade. Logo, merecem ser conhecidos,
processados e julgados.
De início, as diversas preliminares suscitadas pelas Defesas serão apreciadas, conforme a ordem de
prioridade/relevância.

1ª Preliminar
Incompetência da Justiça Castrense para o processo e o julgamento do feito

1. A pretensão recursal, em sede de preliminar.
A Defesa Pública, em favor de Januário, suscita a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União (JMU) para o processo e o julgamento de fatos atribuídos a réu civil, em tempo de paz.
Dessa forma, pretende a declaração de nulidade da Sentença condenatória e do próprio Processo,
sustentando que a persecução criminal deveria recair perante a Justiça Federal comum.
Todavia, essa matéria já foi rechaçada pelo Juízo "a quo", por ocasião do julgamento.
A Defesa insiste em afastar da JMU a apreciação dos fatos que ensejaram a instauração da APM nº
218-10.2016.7.12.0012, alegando ofensa ao Princípio do Juiz Natural.
Na óptica defensiva, deveria ser sopesado o entendimento emanado da Corte Interamericana de
Direitos Humanos a respeito da não sujeição de civis aos Tribunais Militares dos países signatários da
Convenção Americana de Direitos Humanos - CADH.
A tese aponta que a sujeição de civis à jurisdição militar viola preceitos insculpidos na CADH
(também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica), ratificada pelo Brasil pelo Decreto nº 678, de
6.11.1992.
Em abono de sua pretensão, o recorrente traz precedente da Corte Interamericana de Direitos
Humanos, resultante da apreciação do caso Fernandez Ortega versus México. Nesse episódio, entendeu-se
que: "A justiça militar deve ser utilizada apenas para julgar militares ativos pelo suposto cometimento de
crimes de função em sentido estrito". (Destaques do Apelante.)
Diante disso, trazendo a lume precedentes do STF, a Defesa advoga que o julgamento de civis
perante a JMU seria medida excepcional, "uma vez que deve ser analisado o objetivo do civil [dolo] em
atingir a instituição militar", em suas funções constitucionais.

2. A posição do Relator.
Em que pese o teor dos argumentos defensivos, o caso não escapa da Justiça Castrense.
Ademais, o tema sequer ultrapassa o preâmbulo do conhecimento, conforme será exposto.
3. A abordagem sobre o tema de fundo da preliminar - a alegada incompetência da JMU.
Tomando por referência os precedentes do STF, indicados na peça recursal, vale mencionar que
versam sobre os crimes de uso de documentos falsos e de falsidade ideológica, ambos detectados num
contexto de fiscalização de habilitação para a condução de embarcações civis, cujo encargo de emissão
documental e de fiscalização recai sobre a Marinha do Brasil.
Naquelas circunstâncias, a Suprema Corte entendeu pertinente aprovar a Súmula Vinculante nº 36
[1]. Todavia, ultimamente, verifica-se a rediscussão da matéria.
O cenário extraído do presente Processo em nada se assemelha aos referidos julgados da Augusta
Corte, no intuito de afastar a competência da JMU. Portanto, os argumentos defensivos não prosperam.
A Constituição Federal, em seu art. 124, estabeleceu a competência da JMU para o processo e o
julgamento dos crimes militares definidos em lei:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares
definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar. (Grifos nossos.)
Nesses termos, o constituinte não efetuou qualquer excepcionalidade ou distinção entre os
"pretensos" autores de crimes a serem processados e julgados perante a JMU. Na verdade, restringiu-se a
estabelecer que os crimes militares - frise-se, e não os delitos dos militares, o que excluiria os civis - serão
definidos pelo legislador ordinário.
Dessa forma, coube ao CPM definir quais seriam os crimes militares e as suas condicionantes
(disposições caracterizadoras do delito castrense).
Nessa trilha, estabeleceu-se que a "situação fática" - a ser apurada na seara penal castrense -, antes
de se amoldar aos tipos penais previstos na Parte Especial do CPM, deve encontrar correspondência em uma
das hipóteses elencadas nos arts. 9º - crimes militares em tempo de paz - ou 10 - crimes militares em tempo
de guerra. Ambos estão previstos no Título 1 da Parte Geral do mesmo Código, o qual estabelece a aplicação
da Lei Penal Militar.
Exatamente nesses dispositivos há a previsão de o civil responder por crime militar perante a Justiça
Federal castrense, tudo em perfeita harmonia com o que foi delegado pelo Diploma Constitucional pátrio.
No caso vertente, por se tratar de crime, em tese, perpetrado em tempo de paz, mediante o
envolvimento de civil na prática delitiva (vislumbrado o concurso de agentes, civis e militares), o art. 9º,
inciso III, alínea "a", do CPM, aferida a condição dos "paisanos", apresenta a perfeita subsunção do fato à
norma:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil,
contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os
compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
(...)
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar. (Grifos nossos.)
Da simples leitura do mencionado dispositivo, percebe-se a possibilidade de o civil ser agente de
crime militar. Da conjugação desse dispositivo com o tipo penal que foi imputado aos réus - "Furto
qualificado", previsto no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, do CPM -, o delito deve ser perpetrado em prejuízo de
outrem, na hipótese, o patrimônio sob a Administração Castrense (bem da Fazenda Pública).
Nada obriga que o agente seja militar; o ilícito ocorra em área militar; haja o emprego de meio do
Exército Brasileiro - EB; e, tampouco, atinja valores ou atividades castrenses (embora, casualmente, possam
ser afetados tais parâmetros).
Os dispositivos integrantes da imputação tutelam o patrimônio, o qual, reitero, pode ser violado por
qualquer agente, com o emprego de meios diversificados. Nesse particular, o delito pode ser perpetrado fora
de área militar.
O art. 9º do CPM, mediante a tipicidade indireta afere a ocorrência de crime militar em tempo de
paz, conforme a Carta Fundamental determina. Aos seus estritos termos, a autoria típica deve conformar-se,
com vistas à subsunção da conduta do agente à Norma Penal Castrense. As bases principiológicas do Devido
Processo Legal e do Juiz Natural interligam-se a esse parâmetro constitucional.
Sob essa equação, o civil pode ser agente de crime militar, em tempo de paz. Essa hipótese tem
possíveis desdobramentos no art. 9º, incisos I e III, alíneas "a", "b", "c" e "d", do CPM.
Portanto, há a possibilidade de que qualquer cidadão, militar ou civil, infrinja os bens tutelados na
esfera Jurisdicional Castrense, os quais a Constituição e a Lei Penal Militar tutelam.
Aprimorando a presente análise, o aspecto conceitual de crime militar está presente em doutrina de
Pontes de Miranda [2]. O ínclito jurista introduziu o tema fazendo indagações e, após considerar a orientação
captada de Acórdãos do STF, apresentou os seus balizados comentários, nos seguintes termos:
"(...) Pergunta-se: possui a Constituição conceito, seu, quer dizer - constitucional - de
direito positivo de crime militar, ou existe conceito a priori, que tenha recebido como seu? Se
não possui, é a lei ordinária que tem de definir o crime militar, como lhe aprouver, desde que
se achem causa, como, sujeito, militar, ou pessoa que lhe seja assemelhada? (...)
Passemos à solução. Certo, se recorrermos aos diferentes sistemas jurídicos
contemporâneos, é possível fixar-se algo de comum às diferentes legislações, que nos daria o
conceito comparatístico do crime militar. Mas tal roteiro seria de lege ferenda, e não de lege
lata. Sem dúvida, é o legislador ordinário que tem de definir os crimes militares dos militares

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
e das pessoas que lhe são assemelhadas, mas há dados que impõem a inclusão da figura, e a
falta de dados, um pelo menos, há de pré-excluir a militarização do crime.". (Grifos nossos.)
Nessa toada, o julgamento de civis na seara da Justiça Castrense Federal, porquanto firmado em
estruturas legais e constitucionais, tem recebido a chancela do Pretório Excelso como plenamente válido.
Observe-se a Ementa do seguinte precedente:
"EMENTA: "HABEAS CORPUS" - CRIME MILITAR EM SENTIDO IMPRÓPRIO -
FALSIFICAÇÃO/USO DE CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO (CIR), EMITIDA PELA MARINHA
DO BRASIL - LICENÇA DE NATUREZA CIVIL - CARÁTER ANÔMALO DA JURISDIÇÃO PENAL
MILITAR SOBRE CIVIS EM TEMPO DE PAZ - OFENSA AO POSTULADO DO JUIZ NATURAL -
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO DEFERIDO. A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA
PENAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PELOS ÓRGÃOS
JUDICIÁRIOS CASTRENSES, DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL. - A
competência penal da Justiça Militar da União não se limita, apenas, aos integrantes das
Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, "ratione personae". É aferível,
objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente - de qualquer agente,
mesmo o civil, ainda que em tempo de paz - ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos em lei (o Código Penal Militar). - O foro especial da
Justiça Militar da União não existe para os crimes dos militares, mas, sim, para os delitos
militares, "tout court" [só isto, sem mais nada, simplesmente]. E o crime militar, comissível
por agente militar ou, até mesmo, por civil, só existe quando o autor procede e atua nas
circunstâncias taxativamente referidas pelo art. 9º do Código Penal Militar, que prevê a
possibilidade jurídica de configuração de delito castrense eventualmente praticado por civil,
mesmo em tempo de paz. (...) O POSTULADO DO JUIZ NATURAL REPRESENTA GARANTIA
CONSTITUCIONAL INDISPONÍVEL, ASSEGURADA A QUALQUER RÉU, EM SEDE DE PERSECUÇÃO
PENAL, MESMO QUANDO INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. - É irrecusável,
em nosso sistema de direito constitucional positivo - considerado o princípio do juiz natural -,
que ninguém poderá ser privado de sua liberdade senão mediante julgamento pela
autoridade judiciária competente. Nenhuma pessoa, em conseqüência, poderá ser subtraída
ao seu juiz natural. A nova Constituição do Brasil, ao proclamar as liberdades públicas - que
representam limitações expressivas aos poderes do Estado -, consagrou, de modo explícito, o
postulado fundamental do juiz natural. O art. 5º, LIII, da Carta Política prescreve que
"ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente". (Grifos
nossos.)
(STF. HC Nº 106.171/AM. Relator MIN. CELSO DE MELLO. Órgão Julgador: 2ª Turma.
Julgamento: 1º.3.2011. Publicação: DJe nº-071, de 14.4.2011. Decisão unânime.)
Evidentemente, no presente caso, o bem pertencia à Administração Militar, sendo certo que a sua
subtração viola o patrimônio e reflete em prejuízo às atividades castrenses. Essa espécie de crime, além de
desfalcar os meios bélicos à disposição das Forças Armadas, tem o condão de repercutir em insegurança
social, na medida em que a criminalidade se aparelha com aquelas armas.
Ressalte-se que - diferentemente da maioria dos países, em que funcionam Cortes Marciais - a
Justiça Castrense brasileira integra o Poder Judiciário. Os magistrados da JMU, além dos membros do MPM e
da DPU, atuam sob pleno respaldo constitucional, exercendo os seus cargos somente após serem aprovados
em concurso público. Além disso, as decisões judiciais da JMU podem ser combatidas com a interposição de
recursos em todas as instâncias, até mesmo perante o STF.
Ademais, a possibilidade de a JMU processar e julgar réu civil reforça mentalidade de que qualquer
cidadão integra o Sistema de Defesa Nacional. Assim como o militar, deve respeitar e permitir que as Forças
Amadas cumpram com o seu múnus constitucional - aspecto indispensável para o sucesso de seu eventual
emprego.
Nessa linha de raciocínio, os segmentos civil e militar devem sempre permanecer harmônicos, pois a
sintonia de ambos influencia no desenrolar das atividades castrenses, resultando, por via reflexa, em
benefício à própria sociedade.
4. A Jurisprudência do STM aplicável quanto ao tema de fundo.
O STM, em julgados similares ao caso sob análise, concluiu pela competência da Justiça Castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO DE ARMAMENTO. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. (...) REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. (...) 1. O art.
124 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabelece que compete à JMU processar e
julgar os crimes militares definidos em lei. Trata-se de competência em razão da matéria e
não em razão da pessoa. O civil que comete crime militar deve ser julgado pela Justiça

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
Militar, sem que tal fato constitua qualquer ofensa ao ordenamento constitucional e
internacional. O Código Penal Militar foi recepcionado pela CF/88, sendo incabível o
argumento de ofensa aos Princípios da Isonomia, do Juiz Natural e da Imparcialidade
Objetiva. Preliminar defensiva de incompetência da JMU para julgar civis rejeitada por
unanimidade. (...)".
(STM. Apelação nº 7000045-91.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias. Julgamento: 3.12.2020. Publicação: DJe de 4.2.2021); (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO CONFIGURADO E PROVADO. (...) A competência
da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz - ainda que se possa defini-la
como excepcional - está firmemente embasada na Constituição da República, sendo
aferível, em cada caso concreto, pela submissão da conduta do agente aos preceitos
primários que consubstanciam os crimes elencados no Código Penal Militar e nos diplomas
processuais comuns e mesmo nos extravagantes, nas restritas hipóteses previstas na
novel redação do artigo 9º do diploma substantivo penal castrense. Rejeição da preliminar
defensiva por unanimidade. (...)".
(STM. Apelação nº 7000137-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes
Mattos. Julgamento: 17.9.2020. Publicação: 3.2.2021.) (Grifo nosso.)
No mesmo sentido: Apelação nº 01-62.2006.7.04.0004, Relator para o Acórdão Ministro Dr. Artur
Vidigal de Oliveira, julgada em 9.12.2015 e publicada no DJe em 25.2.2016; e Apelação nº 7000497-
72.2018.7.00.0000, Relator Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, julgada em 18.6.2019 e publicada no
DJe em 8.8.2019.
5. O Parecer da PGJM.
A PGJM pronunciou-se pelo reconhecimento da competência da JMU. Consta do Parecer (Evento 7
desta Apelação):
"(...) Quanto as alegações do Apelante JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR,
inicialmente não há qualquer possibilidade da tese de que o crime cometido não seja da
competência da Justiça Militar da União. Como sabido, a Justiça Militar no âmbito federal
não possui a competência restrita ao julgamento de agentes militares, mas sim para o
processamento e julgamento de crimes militares, podendo ser praticado tanto pelos
integrantes das Forças Armadas quanto por civis, desde que a situação se enquadre em
uma das hipóteses ofensivas às Forças Armadas previstas no art. 9º do CPM, o que se
evidencia no caso presente em que houve o conluio de militares com civis para a
realização de furto de um fuzil e de uma pistola pertencentes ao Exército Brasileiro.
Como reiteradamente decidido por essa Corte Castrense, "A atribuição constitucional
desta Justiça Especializada não se limita à qualidade pessoal do agente infrator. Critério
'ratione materiae' e não o 'ratione personae'. Recepção do art. 9º do CPM pela Carta
Magna. Sujeitos ativos militares e civis. Decisão unânime" (Apelação nº 0000043-
76.2016.7.10.0010) (...)".
6. Aspectos particularizados da presente preliminar - reedição do pleito.
Destaca-se que o tema relativo à competência da JMU para o processamento do feito, relativo à
imputação de prática do furto, fora igualmente suscitado pela Defesa de Januário, em momento
precedente, perante o STM e, sequencial, no STF, no bojo do HC nº 230-93.2016.7.00.0000 e do HC nº
139.693/AM, respectivamente.
Como resultante, a competência da JMU foi consagrada, por se adequar aos cânones constitucionais,
legais e conformar-se à jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal. Em consequência, nenhum dos
mencionados "Writ" obteve o êxito esperado pelo ora apelante. Nesse sentido, destaco trechos da Decisão
monocrática da lavra do Min. Edson Fachin, exarada em 13.2.2017 (Public.: DJe de 16.2.2017), a qual traduz
a síntese do entendimento definidor da competência da JMU, abordado em ambos os HC (identificados
acima), conforme segue in verbis:
"(...) 2.2. Com relação às alegações de incompetência da Justiça Militar, o acórdão
impugnado deixou assim consignado:
'A argumentação constante da Petição de Habeas Corpus é de que o crime
de porte ilegal de arma de fogo é de competência da Justiça Estadual comum.
No caso em comento, o Paciente, em tese, estava intermediando a venda
de armamentos furtados do 17° BIS, juntamente com o Cb CÂNDIDO por R$
20.000,00 (vinte mil reais). Portanto, não se trata de porte ilegal de armas, mas
sim de finto de material bélico das Forças Armadas.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
Quanto à suposta incompetência desta Justiça Especializada para apreciar o
feito, é de se registrar que o crime de furto de armamento, como veiculado nos
autos, foi, em tese, perpetrado contra a Administração Militar, sendo esta o
sujeito passivo em primeiro grau. Acrescente-se o fato de que todas as ações
penais militares, no âmbito da JMU, são de natureza pública.
Note-se que o suposto crime, mesmo perpetrado por civil, atrai a
competência desta JMU, a teor do art. 9º, inciso III, alínea 'a', do CPM (...).
Assim, não prospera a alegação de incompetência desta Justiça
Especializada.'
Nessa linha, a jurisprudência tradicional desta Corte reconhece que constitui crime
contra a administração militar se o objeto do delito é patrimônio sob a administração
militar. Nessa linha:
'Habeas corpus. Penal militar. Crime de porte ilegal de arma de fogo.
Concurso material com o crime de receptação. Aplicação do princípio da
consunção. Crimes que atingem bens jurídicos tutelados absolutamente
diversos. Inaplicabilidade. Receptação. Competência. Armamento que pertenceu
à polícia civil e que se encontrava sob custódia do exército para fins de
destruição. Suposto furto com posterior receptação por civil. Patrimônio sob
administração militar. Competência da Justiça militar (CPM, art. 9º, III, a). Ordem
denegada. 1. [...] 2. A decisão objeto da impetração está em consonância com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, preconizada no sentido de que, se o
objeto do delito é patrimônio sob a administração militar, o crime é de natureza
militar, sendo competente para o julgamento da respectiva ação penal a Justiça
Militar. Precedentes. 3. Ordem denegada'. (HC 119.581, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, julgado em 01.04.2014)'.
(...)
3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência
do STF, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus (...)".
Em complementação, colaciona-se excerto da Ementa do HC nº 230-93.2016 [3], no tocante à
questão suscitada:
"(...) Ademais, o crime de furto de armamento, em tese, perpetrado contra a
Administração Militar, sendo esta o sujeito passivo em primeiro grau, atrai a competência
da Justiça Militar da União.
Habeas Corpus denegado. Decisão unânime. (...)".
Portanto, diante dos registros anteriormente reportados, exsurge questão que compromete o
conhecimento da presente preliminar.
No âmbito do HC nº 230-93.2016, há o pedido explícito do Impetrante (em favor de Januário), no
qual se questiona a competência da JMU para o processo e o julgamento dos fatos em tela. Nessa esteira, há
inegável identidade da causa de pedir naquele "writ" com a deduzida nesta preliminar.
Assim, a preliminar de incompetência da JMU tem a sua análise comprometida, em face dos exames
anteriores da matéria (no STM e no STF), em impetrações manejadas pela Defesa de Januário.
7. A conclusão da preliminar.
A competência da JMU, por vezes, torna-se alvo de manobras estranhas ao Devido Processo Legal,
focadas no esvaziamento de sua jurisdição. Visa-se distorcer parâmetros legais/constitucionais no intuito de
alcançar benefícios incompatíveis com a seara castrense, mas existentes no âmbito de outra jurisdição.
Nesse espectro, suscita-se corporativismo ou, de outra parte, rigor excessivo. Em suma, tenta-se atingir esta
Justiça, a qual busca, com maior zelo a cada dia, efetuar a prestação jurisdicional com eficiência e
imparcialidade.
Ocorre que a Justiça Castrense não se destina a específico estamento. Cabe-lhe exaltar a supremacia
do interesse coletivo para fortalecer a nação e os seus valores de maior relevância, promovendo a esperada
paz social.
No presente caso, inexiste qualquer infringência aos cânones constitucionais, mormente no que
tange ao art. 9º, inciso III, do CPM. A sujeição de civil à JMU, havendo a prática de crime de natureza
castrense, mostra-se perfeitamente regular.
Ademais, nos termos abordados, o tema suscitado nesta preliminar, identificada a sua reedição,
transformou-se em coisa julgada material, sendo imutável.
Ante o exposto, não conheço da presente preliminar de incompetência da Justiça Militar da União,
suscitada pela Defesa Pública em favor de JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR, por constituir a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
reiteração de pleito apreciado pelo Tribunal e perante o STF, em sede de Habeas Corpus.

2ª Preliminar
Nulidade da Sentença para que o julgamento seja realizado, no modelo monocrático, pelo Juiz Federal da
Justiça Militar

1. A preliminar suscitada.
Nesta segunda preliminar, em caráter subsidiário (na hipótese de rejeição da 1ª preliminar), o
Defensor Público, atuando no patrocínio de Januário, suscita a nulidade da Sentença, sendo apontada a
incompetência do CPJ Ex da Auditoria da 12ª CJM para o julgamento do caso.
Nesse compasso, a Defesa pretende o retorno dos autos à Primeira Instância para a realização de
novo julgamento. Assim, articula argumentos dirigidos ao reconhecimento da competência monocrática do
Juiz Federal da Justiça Militar do aludido Juízo. Na visão defensiva, a APM nº 218-10.2016.7.12.0012 estaria
sujeita tão somente à jurisdição singular do Magistrado de carreira da JMU.
Em sua exposição, a DPU faz simetria com o que ocorre na Justiça Militar estadual, na qual o Juiz de
Direito julga, singularmente, "os crimes militares impróprios cometidos (exceto os de competência do
Tribunal do Júri) e designa o Conselho de Justiça para processar e julgar os demais crimes."
Em essência, a Defesa aduz ser descabida a sujeição do civil ao julgamento por colegiado
constituído, em sua maioria, por Juízes Militares. Estes, na visão defensiva, estariam aptos a proferir juízo de
valor, tão somente, acerca da conduta atribuída aos acusados sob a óptica da salvaguarda dos aspectos
relacionados aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, eventualmente violados por conduta tipificada no
CPM. Nesse prisma, conforme alega, a conduta de civil, a quem é imputada a prática de crime castrense,
escapa desta esfera analítica/valorativa. Além do mais, em complementação, pondera acerca da inexistência
de imparcialidade dos Juízes Militares, pois, na visão defensiva, as Forças Armadas influenciariam para que o
resultado do julgamento na JMU atenda aos seus interesses.
Naturalmente, a base argumentativa em foco também está relacionada à suposta infringência ao
Princípio do Juiz Natural.
2. A posição do Relator.
A preliminar não merece acolhimento.
3. A abordagem sobre o tema preliminar.
O argumento defensivo sujeita-se à severa crítica.
No tocante ao errôneo paralelo feito pela Defesa, a Justiça Militar estadual não processa e julga os
civis por vedação constitucional (art. 125, § 4º, da CF/88). Por tal razão, a alegação não se coaduna com a
preliminar ora suscitada.
Em segundo lugar, as disposições inovadoras, trazidas pela Lei nº 13.774, de 19.12.2018, à Lei de
Organização Judiciária Militar (LOJM - Lei nº 8.457/1992), no tocante à condução da instrução criminal e da
realização do julgamento, de maneira singular, pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não se aplicam ao
presente caso. Assim ocorre porque o julgamento da Primeira Instância (realizado em 26.7.2018) foi
antecedente às cogitadas alterações na LOJM.
Por isso, o caso sujeita-se à incidência, tão somente, dos dispositivos legais, inclusive da LOJM,
contemporâneos à instrução e ao julgamento do Processo.
A solução segue as disposições da LOJM, antes das modificações introduzidas pela Lei nº
13.774/2018.
O tema é bastante conhecido do Tribunal.
Inicialmente, frise-se que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) atuou
perfeitamente conforme os ditames legais vigentes à época e relativos à sujeição do acusado (civil) ao seu
exato Juiz Natural.
Nesse compasso, a declaração de nulidade, conforme requer a Defesa, nos moldes de sua peculiar
interpretação, carece de fundamento legal.
O Poder Constituinte originário, zelosamente, em atenção às especificidades dos bens jurídicos
castrenses, merecedores de tutela especializada, não restringiu a competência da JMU aos pretensos
agentes militares. Dessa forma, alcançou também os cidadãos civis que, eventualmente, perpetrassem
condutas violadoras de bens jurídicos tutelados pelo CPM.
Diferentemente do realizado para outras Justiças e Tribunais do País, a Constituição Federal foi bem
sintética ao tratar da JMU. Assim, mediante suporte constitucional, a integração de outras normas legais,
para tratar de seu funcionamento e de sua competência, tornou-se necessária.
Nesse desiderato, a Lei nº 8.457/92 (Lei de Organização Judiciária Militar - LOJMU) foi promulgada.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
Por conseguinte, para o cotejo e a identificação dos crimes militares em espécie, seguiram-se as diretrizes e
as tipificações outrora elencadas no CPM, as quais foram recepcionadas pela CF/1988.
Sob o prisma da cronologia, a Lei nº 8.457/92 (que revogou o Decreto-Lei nº 1.003/69 - anterior
LOJM), ao estabelecer as diretrizes orgânicas e de funcionamento desta Justiça Castrense, mostrou-se
perfeitamente alinhada à CF/1988. Nesse diapasão, tratou da formação de Conselhos de Justiça para os
julgamentos em primeiro grau, sem malferir qualquer postulado de ordem constitucional.
Inclusive, sobre a delegação constitucional afeita à edição de leis, o magistério de Pontes de Miranda
[4] merece destaque:
"(...) Na apreciação de ofensa ou da compatibilidade da regra jurídica ordinária com os
princípios e regras jurídicas constitucionais, tem o intérprete ou o juiz de verificar se o que
editou obedeceu: a) às regras jurídicas de competência; b) às regras jurídicas de forma, isto
é, às regras jurídicas sobre iniciativa, elaboração, promulgação e publicação da regra jurídica;
c) aos princípios jurídicos e às regras jurídicas que concernam à extensão espacial, temporal e
conteudística do que se editou. (...)
Uma vez que não se vai contra o princípio constitucional (...), ao legislador é atribuído
formular as regras jurídicas que entenda, sem que possa a justiça reputar inoportuna ou
desacertada 'a ratio legis'. (...)
A capitulação das leis ordinárias diante de regra constitucional passa-se no plano de
princípio de contradição, mas há o plus, a maior força da Constituição, que faz resolver-se em
proveito dessa colisão de regras jurídicas. Por isso mesmo, não é na de aplicar leis. Isto é: que
seja incidente, na vida judiciária, o controle judicial. Se esse não existe, o juiz somente pode
invocar princípios de interpretação das leis e de direito intertemporal.
Não há regulamentação da Constituição. O que pode haver são leis complementares, leis
que a Constituição mesma exigiu ou previu que fossem feitas (...).
As leis e as demais regras jurídicas precisam ser permitidas pela Constituição. Se o não
forem, dir-se-ão contrárias à Constituição, ou por sua feitura, ou por seu conteúdo. O uso
firmou a adjetivação mais cômoda - inconstitucionais (...)". (Grifos nossos.)
Portanto, fruto da assinalada combinação legal (CF, LOJMU e CPM), estampa-se o Princípio do Juiz
Natural, no âmbito da Justiça Castrense.
Vê-se que o respeito ao Princípio do Juiz Natural, na JMU, decorre da observância do parágrafo único
do art. 124 da Constituição Federal, o qual remete às disposições da LOJMU. Essa última legislação,
conforme o texto vigente à época da tramitação processual, dispôs que, em primeiro grau, a prestação
jurisdicional caberia aos Conselhos de Justiça (Especial e Permanente). No Escabinato, encontram-se os
"Juízes Militares" - Oficiais de carreira, com vitaliciedade assegurada [5].
Nesse âmbito, o art. 27 da LOJMU estabelecia caber ao CPJ o processamento e o julgamento dos
"acusados que não sejam oficiais", nos delitos tipificados no CPM. Logo, os Oficiais (com exceção dos
Generais), nos crimes militares, eram submetidos ao CEJ.
Complementarmente, relacionada ao outrora art. 27, inciso II, da LOJMU, oportuna a lição extraída da
obra de Célio Lobão [6], o qual esclarece que:
"(...) Compete ao Conselho Permanente de Justiça processar e julgar acusados que não
sejam oficiais, ou seja, praça, com ou sem graduação, e civil (...)". (Grifo nosso.)
Conforme visto, a Jurisdição Castrense, em primeiro grau, competia exclusivamente aos Conselhos
de Justiça, os quais são constituídos em observância aos ditames da Lei nº 8.457/92, na modalidade de
Escabinato, integrado por Juiz togado e por "Juízes Militares", os quais constituem tão essencial espécie de
Colegiado.
Ademais, o "Juiz Militar", integrante do Conselho de Justiça, deve também desempenhar as suas
atribuições nas Forças Armadas. A rigor, isso não interfere no desempenho da atividade judicante outrora
assumida pelo Oficial e não o sujeita a influências de superiores hierárquicos. Pensar de forma contrária
amesquinha tão nobre missão da qual os "juízes militares" estão imbuídos, pois julgarão com a sua plena e
individualizada convicção, formada a partir do conhecimento e do exame dos fatos e das provas, à luz da
dogmática jurídica (observando os ditames legais), demonstrados nos processos submetidos ao Conselho
julgador. Essa foi a intenção do legislador ao inserir o Escabinato, na forma de colegiado, no concerto da
Organização Judiciária da JMU.
A simples circunstância de o Oficial das Forças Armadas, na condição "Juiz Militar", não gozar das
garantias da vitaliciedade, da inamovibilidade e da irredutibilidade de vencimento, em idênticos moldes dos
Magistrados de carreira, não afeta a sua imparcialidade.
Com efeito, há prerrogativas conferidas tão somente à categoria da Magistratura efetiva, e não
àqueles que, eventualmente, estejam investidos de jurisdição, como ocorre com os Oficiais convocados para

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
atuar como "Juízes Militares" em razão de sua experiência na caserna, nos termos da Lei nº 8.457/92.
Quanto ao aspecto da inamovibilidade, a situação do "Juiz Militar" merece destaque. A
movimentação desse Oficial encontra-se inserida num contexto especial, seguindo o estatuído no art. 31 da
LOJMU, com a redação dada pela Lei nº 10.445/2002. Nesse critério, são introduzidos fatores relativos aos
requisitos de carreira e outros motivos justificados, reputados relevantes para a Administração Militar.
Com pertinência especificamente à inamovibilidade dos Juízes Militares, vem a lição do
constitucionalista Alexandre de Moraes [7], in verbis:
"(...) Importante ressaltar que os juízes militares gozam, assim como todos os
magistrados, de inamovibilidade. Deve ser feita uma ressalva de que esta garantia não os
exime de acompanhar as forças em operação junto às quais tenham de servir dado o caráter
da justiça militar. (...)".
A propósito, o Oficial, no múnus de "Juiz Militar", conforme o art. 22 da LOJMU, obrigatoriamente
presta o compromisso legal de bem desempenhar o seu mister. Deve cumprir a legislação pátria,
apreciando, com isenção, imparcialidade e desvelo, os feitos a ele submetidos.
Nesse cenário, exsurge a pujança que emana do Princípio do Juiz Natural, o qual, no âmbito jurídico-
processual, materializa a segurança inerente ao Estado Democrático de Direito. Implementa garantias que
assistem ao jurisdicionado, as quais, em última análise, produzem, também, credibilidade ao Judiciário.
Nesse sentido é a dicção de Guilherme de Souza Nucci [8]:
"(...) A preocupação maior desse princípio é assegurar a imparcialidade do juiz, visto
que, num Estado Democrático de Direito, é inconcebível que os julgamentos materializem-se
de forma parcial, corrupta e dissociada do equilíbrio que as partes esperam da magistratura.
(...)".
Em suma, a JMU, como ramo integrante do Poder Judiciário nacional, perfaz Justiça Especializada, a
qual, para promover a melhor prestação jurisdicional, demanda o emprego de conhecimentos específicos
correlacionados à experiência castrense e à valoração dos princípios basilares que sustentam as Forças
Armadas. Por isso, conta com a participação, na fase processual, em primeira Instância, de colegiados
denominados Conselhos de Justiça. A depender do caso, o Conselho pode ser Permanente ou Especial (art.
16 - LOJM). A seu turno, o art. 18 da LOJM trata dos requisitos mínimos exigidos para que um Oficial venha a
compor listagem destinada ao sorteio de "Juiz Militar" e possa integrar um Conselho de Justiça.
Os colegiados em questão são compostos por um magistrado togado e quatro "Juízes Militares".
Estes últimos, por vivenciarem situações singulares na caserna, trazem a sua experiência para auxiliar no
julgamento dos acusados submetidos às barras da justiça. Por isso, em especial, nos crimes propriamente
militares e naqueles que têm nuanças características da vivência castrense, os Juízes Militares possuem
melhores condições de interpretar os fatos e propiciar, eventualmente, aos demais membros do Conselho de
Justiça, caso necessário, visão particularizada de circunstâncias relativas ao processo, com foco na
efetivação da melhor justiça.
Por semelhante razão, assim também ocorre nesta Corte Superior, cujas especificidades do
Escabinato contribuem para a obtenção de excelentes resultados na aplicação da Justiça.
Notadamente, tendo ênfase na presente análise recursal, vêm à tona duas maneiras distintas de se
formar um Juízo com integrantes leigos em Direito. O primeiro seria o Tribunal do Júri (consoante suas
variantes), e o outro diria respeito ao Escabinato, instituído na JMU. Apropriado traçar o paralelo entre o
Tribunal do Júri e o Escabinato. Em ambos colegiados, os julgadores apreciam a prova dos fatos e emitem
um "veredicto". O juiz togado faz parte do colegiado e, em face de sua preparação técnica, considerando a
decisão jurídica proferida, a transforma em Sentença.
Nesse sentido, justificando a necessidade do estabelecimento deste Colegiado, aduz o ensinamento
de Victor Fairén Guillén:
"(...) E assim temos uma das razões mais poderosas pelo ressurgimento do escabinato: a
supressão rígida da diferença entre 'fatos e direito', diferença muitas vezes quase impossível.
(...)
Enquanto no chamado 'jurado puro' não se pode admitir a ideia 'das máximas de
experiência' como categoria intermediária entre os 'fatos' e o 'direito' para formar uma
convicção, se pode fazê-lo no escabinato; e aí a experiência dos juízes leigos será de grande
importância' (...). [9]". (Grifos nossos.)
Note-se que a competência do Tribunal do Júri dedica-se ao julgamento de categoria especial de
delitos, os quais, dada a relevância, têm forte repercussão social: os crimes dolosos contra a vida.
Diante das particularidades que emanam dessa espécie de instituto (Tribunal do Júri), existem
pretensões para que haja o julgamento monocrático relativo a esses delitos. Contudo, a existência de tal
instituto tem as suas raízes bastante sedimentadas, inclusive em termos históricos e culturais. Por isso, a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
sua singular importância e o seu reconhecimento sobressaem.
Todavia, no tocante à sujeição de civil à Jurisdição Castrense, recursos foram interpostos na tentativa
de atacar o fundamento jurídico assentado na legislação instrumental da JMU, sustentando a necessidade de
arrastá-lo para o julgamento monocrático do Juiz Federal da Justiça Militar.
Provavelmente, temia-se por suposto corporativismo e/ou influências externas (porventura
institucionais emanados da Força do "juiz militar"), os quais, hipoteticamente, poderiam interferir nos
julgamentos. Entretanto, tais alegações, sem qualquer lastro confirmatório, são incipientes e desprezam o
compromisso juramentado pelos juízes militares ao assumirem o cargo.
No entanto, alterações legislativas ocorreram atendendo esta espécie de anseio. Assim, com a
sanção da Lei nº 13.774, publicada em 20.12.2018, novos parâmetros surgiram para aquilatar o julgamento
de civis nesta JMU. Dessa forma, com projeção para os casos vindouros, a partir da vigência da
novel Lei, estabeleceu-se a competência singular do Juiz Federal da Justiça Militar para o
processo e o julgamento de civil, ao qual é imputada a prática de crime castrense, nos moldes das
previsões contidas nos incisos I e III do art. 9º do CPM.
Nessa base, para a Corte Suprema, à qual compete a análise final da constitucionalidade das leis, a
LOJM, outrora vigente, sempre esteve ajustada aos ditames insculpidos na Carta Fundamental.
Nesse sentido há precedente do STF, o qual, literalmente, reconhece a plena constitucionalidade da
LOJM (anterior à recente alteração). Segue a Ementa:
"Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. (...)
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA PENAL MILITAR (LEI N.
8.457/92). IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE GARANTIAS PRÓPRIAS E IDÔNEAS À
IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. SIMETRIA CONSTITUCIONAL. (...). ORDEM CONCEDIDA. 1. A
Lei nº 8.457/92, ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos de Justiça (art. 1º
c/c art. 16) e confiando-lhes a missão de prestar jurisdição criminal, não viola a Constituição
da República ou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa
Rica), porquanto assegura a seus respetivos membros garantias funcionais idôneas à
imparcialidade do ofício judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à magistratura
civil. (...)".
(STF. HC nº 115.530/PR. Relator Ministro LUIZ FUX. Órgão Julgador: 1ª Turma. Julgamento:
25.6.2013. Publicação: DJe de 14.8.2013.) (Grifo nosso.)
O Escabinato propicia que magistrados militares e civis togados, integrando o mesmo Colegiado
Julgador, estabeleçam a sinergia das matizes sedimentadas na profissão das armas (experiências e
particularidades) e de seus valores basilares (hierarquia e disciplina), com o conhecimento técnico-jurídico.
A Justiça Castrense emprega a dogmática normativa de proteção à Hierarquia e à Disciplina com o
pragmatismo decorrente da vivência experimentada no cotidiano da caserna. Essa visão de constituição do
Escabinato está estampada na doutrina de Ronaldo João Roth [10]:
"(...) Esse misto - do juiz da Magistratura temporária ao lado do juiz togado da
Magistratura vitalícia - torna as decisões da Justiça Militar mais próximas do justo, e a torna
também uma Justiça Especial, diferenciando-a da Justiça Comum e das outras Justiças
Especializadas como a do Trabalho e a Eleitoral. (...)
O exame das peculiaridades da caserna e dos misteres enfrentados pelos militares
encontram mais facilidade de compreensão quando realizados pelo próprio militar que, uma
vez guindado ao exercício da judicatura militar, deverá - aplicando a lei penal militar, sob os
cânones processuais penais militares -, decidir no caso concreto, situação essa que, de modo
contrário, pode trazer ao juiz togado certa dificuldade de apreciação fática, levando-o a
aplicar a lei sem a mesma acuidade própria dos militares.
Nesse sentido, o Tenente-Brigadeiro-do-Ar Carlos de Almeida Baptista, presidente do
Superior Tribunal Militar, manifestou-se:
'O meu testemunho é no sentido de que, por sua composição especial, realmente
se junta o conhecimento jurídico com o sentimento e o conhecimento prático. É
comum, por ocasião da leitura de um relatório, por parte do Ministro-Relator,
adentrarmos no processo e vagarmos pelo local da ocorrência como se a tudo
estivéssemos presenciando. Quantas vezes voltei a ser Oficial-de-Dia, ou de
Operações, participante, em 'espírito', daquele evento meio intrincado para meus
pares civis, que pouco ou nenhum contato tiveram com nosso meio? Quantas vezes
pude influir para que entendessem aquilo que então se passara e que as folhas do
processo não retrataram devidamente?
Os togados precisam de seus pares militares, da mesma forma como seria

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
impossível funcionarmos sem eles. A verdadeira justiça é oferecida pelo amálgama
que se faz dos seus conhecimentos e das nossas experiências.
É como registrou o ex-ministro do STF, Dr. João Barbalho, em seu livro
Comentários à Constituição Brasileira, ao se referir à Justiça Militar, afirmando que 'a
infração do dever militar por ninguém pode ser melhor apreciada do que por militares;
eles, mais que os estranhos ao serviço das forças armadas, sabem compreender a
gravidade da situação e as circunstâncias que podem modificá-la'.'
É por isso que José Cretella Júnior pontifica: 'Os militares, acusados de crime militar, não
seriam julgados com justiça e equidade se órgãos jurisdicionais comuns, integrados por civis,
e, pois, estranhos às peculiaridades da vida militar, fossem encarregados de aplicar a
legislação especial a que estão sujeitos'. (...)". (Grifos nossos.)
Nessa toada, a sujeição do ora recorrente ao julgamento pelo Escabinato foi totalmente regular e de
acordo com as normas de caráter instrumental, à época, aplicadas.
4. A Jurisprudência do STM a respeito da preliminar.
O Tribunal já enfrentou a mesma argumentação ora manejada pela Defesa. Assim, relaciono os
precedentes abaixo, com as suas correspondentes Ementas:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA COMETIDA
EM DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - (ART. 312 DO CPM). I - A composição dos
Conselhos de Justiça Militares não fere os preceitos constitucionais e nem o art. 8º do Pacto
de San José da Costa Rica. A Justiça Militar do Brasil tem previsão constitucional no art. 92,
inciso VI, da Constituição Federal. O fato de os juízes militares não serem amparados pelo
Estatuto da Magistratura não torna nulo o julgamento feito pelo Conselho de Justiça.
Preliminar de nulidade conhecida e rejeitada à unanimidade. (...) Negado provimento ao
apelo, por maioria.".
(STM. Apelação Nº 54-45.2009.7.07.0007/PE. Relator Ministro Alte Esq Marcos Martins Torres.
Julgamento: 16.8.2011. Publicação: DJe de 2.12.2011); (Grifos nossos.)
"EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
IMPARCIALIDADE DOS JUÍZES MILITARES INTEGRANTES DO CONSELHO. SUBMISSÃO
HIERÁRQUICA AOS RESPECTIVOS COMANDANTES. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO POR CIVIL CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. A instituição dos Conselhos de Justiça, com a participação de
Oficiais das Forças Armadas, tem amparo constitucional materializado nos arts. 16 e 24 da Lei
n.º 8.457/1992, os quais se encontram em plena vigência. O comportamento do militar,
edificado nos pilares da hierarquia e da disciplina, traz ao Juiz-Militar a independência para
julgar de acordo com sua consciência, de forma séria e desvinculada, respeitando sempre o
devido processo legal, a igualdade das partes e as garantias constitucionais do jurisdicionado.
O estelionato previdenciário, praticado por civis contra os Órgãos Pagadores das Forças
Armadas, tem sua tipicidade prevista no art. 9º, incisos III, alínea "a", e art. 251, ambos do
CPM. O bem jurídico tutelado é o patrimônio sob Administração Militar. O legislador não impôs
a exigência da qualidade de agente do delito, podendo ser o crime praticado por militar ou
civil. Assim, em sendo a conduta perpetrada nessas circunstâncias, nenhum óbice se
vislumbra para sua apreciação nesta Justiça Especializada. Embargos rejeitados. Decisão por
unanimidade.".
(Embargos de Declaração Nº 22-12.2008.7.02.0202/DF. Relator Ministro Ten Brig Ar William
de Oliveira Barros. Julgamento: 23.8.2011. Publicação: DJe de 23.9.2011); (Grifos nossos.)
"Ementa: SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME CAPITULADO NO ART. 343 DO CPM. APELO
DA DEFESA. PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR; JULGAMENTO
MONOCRÁTICO PELO JUIZ-AUDITOR (...) NÃO PROVIMENTO. I - A preliminar de incompetência
da Justiça Militar, arguida pela Defesa, não merece guarida, visto que a Constituição Federal,
em seu art. 124, estabeleceu a competência da Justiça Militar para processar e julgar os
delitos militares definidos em lei, compreendendo, dessa forma, indistintamente, as infrações
cometidas tanto por agentes militares, quanto por civis. Dessa forma, preliminar rejeitada por
falta de amparo legal. Unanimidade. II- Suscitada Preliminar de julgamento monocrático do
réu pelo juiz-auditor, entretanto, não há amparo constitucional e nem legal para proceder ao
julgamento monocrático de réu civil por juiz togado no âmbito da Justiça Militar da União.
Conforme dispõe o parágrafo único do art. 124 da Constituição Federal e o art. 27, inciso II, da
lei 8.457/92, é de competência dos Conselhos Permanentes de Justiça o processo e o
julgamento dos réus que não sejam Oficiais das Forças Armadas, bem como dos civis

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
denunciados pela prática de crimes definidos na legislação castrense. Preliminar negada.
Unanimidade. (...) Apelo da Defesa desprovido. Decisão unânime.".
(STM. Apelação nº 157-57.2013.7.12.0012. Relator Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi.
Julgamento: 15.9.2016. Publicação: DJe de 24.10.2016); (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO DE FUZIS. PRELIMINARES
DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE
CIVIS PELO JUIZ FEDERAL. LICENCIAMENTO DO MILITAR E PERDA DA CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEITADAS. UNANIMIDADE. MÉRITO. CONSUMAÇÃO. APODERAMENTO
DO BEM. QUALIFICADORAS. CONCURSO DE AGENTES. PERÍODO NOTURNO. INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. (...) APELOS MINISTERIAIS PROCEDENTES. APELO DEFENSIVO
IMPROCEDENTE. DECISÃO POR MAIORIA. (...) 2. Preliminar suscitada pela Defesa com o intuito
de que o Feito seja julgado pelo Juiz Federal monocraticamente. A Lei nº 13.774/2018, que
alterou a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/92), para prever o julgamento de
civis monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não deve ser aplicada ao presente
caso, em razão do art. 5º do CPPM, e da secular regra processual segundo a qual tempus regit
actum. Outrossim, a sentença condenatória foi prolatada anteriormente à vigência da
alteração processual e observou estritamente às regras de competência válidas à época.
Rejeitada por unanimidade. (...) Apelo desprovido. Decisão unânime".
(STM. Apelação nº 7000497-72.2018.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Carlos Augusto de
Sousa. Julgamento: 18.6.2019. Publicação: DJe de 8.8.2019.) (Grifos nossos.)
5. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM é pela rejeição da preliminar em destaque. Em suma, apresenta a
contextualização da matéria com as diretrizes legais outrora vigentes, à ocasião do julgamento, bem como
os Princípios de Direito aplicáveis à situação. Consta do respectivo Parecer (Evento 7 desta Apelação):
"(...) Em relação à alegada competência do juízo monocrático para o julgamento de civis,
não há qualquer pertinência ao caso presente, tendo em conta que os fatos remontam ao ano
de 2016, sendo instaurado o processo em 18.11.2016, com o julgamento pelo Conselho de
Justiça em 31.7.2018; por sua vez, a Lei nº 13.774/2018, a qual prevê o processamento e o
julgamento de civis pelo Juiz Federal da Justiça Militar entrou em vigor em 19.12.2018,
prevalecendo assim os princípios da 'perpetuatio jurisdicionis', da anterioridade ('tempus regit
actum') e do juiz natural (...)".
6. Aspectos conclusivos da preliminar.
Por oportuno, agregam-se outros fundamentos, no intuito de refutar a presente preliminar.
O termo "crime militar" (gênero dos crimes própria e impropriamente militares) pode induzir em erro
o apressado leitor. A palavra "militar" não objetiva militarizar o agente civil, mas apenas delimitar a
competência da JMU.
Logo, os crimes militares praticados por civis não envolvem, diretamente, os Princípios da Hierarquia
e da Disciplina, salvo raras exceções.
No âmbito da JMU, os crimes que o civil pode praticar contra as instituições castrenses são, em
regra, os impropriamente militares (desacato, furto, dano, estelionato, apropriação indébita, roubo etc).
O estereótipo de que o civil não presta continência para militar e, por isso, caberia ao Juiz Federal da
JMU processá-lo e julgá-lo, contraria o sistema legal outrora vigente. O civil que invade uma OM e agride
Oficial no seu interior não pratica violência contra superior, mas lesões corporais - crime impropriamente
militar. O processo e o julgamento, por crimes dessa espécie, competiam (antes da alteração da LOJMU), em
decorrência de mandamentos constitucionais e legais, aos CPJ da JMU. Portanto, sem nenhuma relação de
subordinação (continência) a ser estabelecida entre o civil e os Juízes Militares.
Sob aqueles parâmetros legais, se admitíssemos os argumentos que afastam os Juízes Militares dos
processos contra réus civis, então a antítese também seria verdadeira. Ou seja, com base em semelhante
equívoco, poder-se-ia presumir que os Juízes Federais da Justiça Militar seriam mais benevolentes nos
julgamentos de civis.
Independentemente da profissão do agente, havendo crime de competência da Justiça Federal
comum, nesta tramitará o processo.
Por sua vez, a JMU foi criada para tratar de especialidade única, visando tutelar a ultima ratio do
Estado, e jamais as pessoas.
Afirmar que os juízes militares dos Conselhos açodam a situação do réu civil não é argumento
jurídico, tampouco reflete a realidade. Se fosse assim, também seria explorada a equivocada tese de que os
ministros militares prejudicam esse universo de agentes.
Ressalta-se que não cabe aos juízes militares serem complacentes ou severos com relação aos civis,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
mas apenas justos.
É presumível que os novos Juízes Federais da Justiça Militar não conheçam detalhadamente a
profissão castrense e, justamente por isso, devam prestigiar o Escabinato, inclusive em face de réus civis
(por exemplo, o civil é acusado de estelionato, mas algum Juiz militar, diante de sua experiência, esclarece
que, na verdade, a verba desviada não pertence a nenhuma Força Armada. Tal espécie de interveniência
também contribui nos julgamentos no Plenário do STM).
Debruçando-se minunciosamente nas entranhas castrenses, os legisladores, com base em dados
históricos e valorativos, muniram a JMU com o Escabinato, na forma desta Corte Superior e da composição
dos Conselhos de Justiça (Permanente e Especial). Desses aspectos, surge o equilíbrio do Escabinato: o Juiz
togado com os conhecimentos do Direito e os Juízes militares com os de sua profissão.
Por ocasião do julgamento deste Processo na Instância "a quo", o teor do Projeto de Lei nº
7.683/2014 era conhecido, o qual, no compasso de Lege Ferenda (teor de proposta legislativa em
tramitação), apresentava o prenúncio de estabelecer-se, para o magistrado de carreira da JMU, a
competência para o processo e o julgamento de civis, nos casos previstos no art. 9º, incisos I e III, do CPM.
Todavia, àquela altura, tornar-se-ia inapropriado (bem como desprovido de legalidade) anteciparem-
se efeitos das cogitadas modificações na "Lei Instrumental" de aplicação na JMU.
Dessa forma, dar vazão ao argumento defensivo (de nulidade da Sentença com o retorno dos autos à
primeira Instância, para o julgamento monocrático a cargo do Juiz Federal desta Justiça Castrense)
representaria contrariar sistemática completamente firmada sobre bases legais e institucionais, vigentes à
época, a qual não deve sucumbir a ataques dessa ordem.
Ademais, a título de conjectura, torna-se igualmente indefensável a possibilidade de sujeição do caso
à aplicação de uma interpretação retroativa da nova LOJMU (com as alterações introduzidas pela Lei nº
13.744/2018). Situação deveras questionável.
Em síntese, portanto, inexiste nulidade a malferir o feito. A matéria está, sob plena eficácia,
disciplinada na Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/92), vigente à época do julgamento. Dessa
forma, consoante o disposto nos seus arts. 1º, 16, 18, 24, 27 e 28, estabelecia-se o CPJ como órgão
integrante da JMU, mormente detalhando a sua formação/composição e, ainda, instituindo a sua
competência, sobretudo para o processo e o julgamento de civis que cometessem crime militar.
Notadamente, em todos os aspectos apontados, vigentes à ocasião do julgamento, assevera-se a
irrestrita observância aos ditames constitucionais acerca do tema, em perfeita integração (CF, CPM e
LOJMU).
Não houve qualquer violação aos Princípios Constitucionais do Juiz Natural e do Devido Processo
Legal. A ação penal foi promovida perante esta Justiça Castrense, restando o réu submetido ao processo e
ao julgamento perante Colegiado "a quo", Juiz Natural para os civis, à época, acusados da prática de crime
de natureza militar, na dicção do art. 27, inciso II, da Lei nº 8.457/92, em redação anterior à Lei nº
13.774/2018. Ademais, o processamento do feito seguiu o rito estabelecido na Legislação Processual Penal
Militar, sem qualquer infringência ao Devido Processo Legal.
Dessa forma, consoante a abordagem realizada, restou demonstrada a inconsistência da preliminar
suscitada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade da Sentença, para que fosse operado o
retorno dos autos ao Primeiro Grau, com vistas ao julgamento monocrático do Recorrente JANUÁRIO
RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR (civil) pelo Juiz Federal da Justiça Militar, da Auditoria da 12ª CJM.

3ª Preliminar
Nulidade processual, desde a instauração da APM, calcada na ausência de condição de prosseguibilidade

1. A pretensão recursal, em sede de preliminar.
A DPU, atuando em favor do ex-Cb Ex Cândido e do ex-Sd Ex Barbosa, suscita nulidade
processual, com reflexos desde o recebimento da Denúncia.
A questão central da argumentação está calcada no licenciamento dos militares (réus) das fileiras do
Exército. Assim, na óptica defensiva, haveria a perda da condição de prosseguibilidade para a APM.
Nessa vertente, a DPU pondera, conforme a sua peculiar interpretação do art. 31 da Lei do Serviço
Militar (Lei nº 4.375/64), que o militar submetido a processo deverá permanecer, mesmo na condição de
excedente, incorporado em sua unidade.
O Defensor aduz que o indigitado licenciamento impõe a perda do status de militar. Por conseguinte,
a submissão dos agentes à JMU não subsistiria. Em decorrência, os autos deveriam ser remetidos à Justiça
comum, diante da atual condição pessoal dos réus (ex-militares).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
Ainda, a Defesa salienta que o fato apurado em sede da APM também ensejou punição no âmbito
administrativo. Sob esse viés, revela que o citado licenciamento encampou penalidade disciplinar, entendida
adequada para o resguardo da Hierarquia e da Disciplina no seio da OM.
2. A posição do Relator.
A preliminar não deve prosperar.
3. A abordagem correspondente à matéria suscitada.
A permanência do militar, sem estabilidade, que responde a processo, como incorporado nas fileiras
das Forças Armadas — art. 31 da Lei nº 4.375/64 — resguarda a eventual ocorrência de revelia e assegura a
adequada persecução penal. Todavia, caso não observado, o dispositivo não tem o alcance de extinguir a
APM.
Nessa questão, vários fatores necessitam ser apreciados. A análise certamente consideraria a
condição do agente, a sua personalidade, a natureza do crime imputado (sua categoria, o bem jurídico
tutelado etc), os reflexos do delito (repercussões) e a conveniência de manter o suposto agente no Serviço
ativo, entre outros.
A experiência demonstra que o Comandante procura tutelar os valores de sua OM, afastando do
convício da caserna os conscritos que, reiteradamente, se mostraram desajustados. Nesses casos, a medida
tem caráter profilático, para que a Hierarquia e a Disciplina sejam protegidas.
O Processo Disciplinar, com o resguardo das garantias constitucionais/legais, pode concluir pela
exclusão dos militares sem estabilidade, que não se adaptaram à vida na caserna ou têm desvios de
conduta, infringindo os padrões éticos e morais exigidos.
Por esse ângulo (relacionado ao art. 31 da Lei nº 4.375/64), a prática do crime de furto pelos ora
recorrentes, sem estabilidade à época do delito, não impõe a permanência deles na ativa, enquanto o seu
Processo criminal tramitar.
A rigor, o licenciamento do réu do Serviço Militar Ativo (SMA) não constitui ausência superveniente
de requisito para a instauração da APM, ou o seu prosseguimento; pressuposto de admissibilidade do
Recurso; e a perda do seu objeto. Portanto, não afasta a legitimidade do agente (ex-militar) para figurar no
polo passivo da demanda.
Verifica-se que, ao tempo da consumação do delito, os apelantes em destaque (ex-Cb Ex Cândido
e do ex-Sd Ex Barbosa) ostentavam a condição de militares em serviço ativo. A ação foi perpetrada contra
a Unidade Castrense, direcionando-se à subtração de bens da Fazenda Pública sob a Administração Militar.
A reprimenda de exclusão das fileiras do Exército, imposta aos agentes em sede disciplinar, não
interfere na persecução penal. As esferas Administrativa e Criminal são independentes.
Ademais, o fato de os recorrentes terem sido licenciados do SMA não detém o prosseguimento da
APM, ora em fase recursal. Tampouco, há mácula refletida na sanção passível de aplicação.
4. A Jurisprudência do Tribunal atinente à matéria.
No tocante aos crimes impropriamente militares, a jurisprudência do STM, sem oscilar, sempre
afastou a tese de ausência de condição de prosseguibilidade. Trata-se de pressuposto já consolidado por
este Tribunal. Assim, se observa nos seguintes precedentes:
"EMENTA: APELAÇÃO. MILITAR LICENCIADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. REJEIÇÃO. (...). 1. O licenciamento superveniente do militar não desfigura a natureza
castrense do delito praticado, tampouco altera competência para conhecer desses fatos, a
qual é fixada com fulcro nas circunstâncias reinantes à época do ilícito. Ademais, trata-se de
delito que pode ser cometido tanto por militar quanto por civil. Preliminar rejeitada por
unanimidade (...) Decisão unânime".
(STM. Apelação nº 46-78.2010.7.12.0012/AM. Relator Ministro Gen Ex Fernando Sérgio
Galvão. Julgamento: 16.10.2014. Publicação: DJe de 24.10.2014);
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO DE FUZIS. PRELIMINARES
DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE
CIVIS PELO JUIZ FEDERAL. LICENCIAMENTO DO MILITAR E PERDA DA CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEITADAS. UNANIMIDADE. MÉRITO. CONSUMAÇÃO. APODERAMENTO
DO BEM. QUALIFICADORAS. CONCURSO DE AGENTES. PERÍODO NOTURNO. INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. NECESSIDADE DE MAIOR REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. APELOS MINISTERIAIS PROCEDENTES. APELO DEFENSIVO IMPROCEDENTE.
DECISÃO POR MAIORIA. (...) 3. Preliminar suscitada pela Defesa de perda de condição de
prosseguibilidade da Ação Penal Militar em razão do licenciamento do Acusado do serviço
militar ativo. Não há súmula ou qualquer outro dispositivo de Direito castrense que permita
interpretar o status de militar como condição de procedibilidade ou prosseguibilidade para

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
aquele que venha ser processado pelo crime previsto no art. 290 do CPM. Precedentes desta
Corte. Rejeitada por unanimidade. (...)".
(STM. Apelação nº 7000497-72.2018.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Carlos Augusto de
Sousa. Julgamento: 18.6.2019. Publicação: DJe de 8.8.2019); (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. (...) PRELIMINAR DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBLIDADE DA AÇÃO PENAL PELO LICENCIAMENTO DO RÉU. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. (...)
A condição do infrator, no instante em que o delito foi praticado, é que fixa a competência
para o julgamento nesta Justiça especializada. Se ele for civil à época em que praticou o
crime, será julgado como civil; se for militar, deverá ser julgado como militar, mesmo que
venha a ser licenciado da Força, sob pena de violação ao Princípio do Juiz natural. (...) A
superveniente exclusão de militar da Força, seja por licenciamento, seja por término da
prestação do serviço militar, seja ex-officio ou a bem da disciplina, não tem o poder de
interferir na prosseguibilidade da Ação Penal, uma vez que a condição do agente, no instante
em que o delito foi praticado, é que fixa a competência para o julgamento nesta Justiça
especializada. (...) O fato de o militar ter sido punido no âmbito interno da caserna, não
impede que ele, na condição de réu, venha a ser também responsabilizado judicialmente pelo
ato criminoso que praticou. Recurso Defensivo provido parcialmente. Decisão unânime".
(STM. Apelação nº 7000588-31.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi. Julgamento: 10.12.2020. Publicação: DJe de 29.12.2020.) (Grifos nossos.)
5. Aspectos conclusivos.
Os recorrentes foram condenados pelo Juízo "a quo" pela prática de furto qualificado, com ênfase na
seguinte capitulação: art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, incisos I, II e IV, do CPM (em diferentes combinações de
incisos). Trata-se de delito militar impróprio, que pode ser praticado por civil ou por militar, ou seja, não
exige qualidade especial do agente.
Destaque-se que, perante a Primeira Instância, a questão atinente à prosseguibilidade da APM
também restou suscitada. Igualmente, foi rechaçada.
Inexiste qualquer condicionante que, porventura, possa socorrer os réus nesta postulação preliminar.
Portanto, a pretensão de exigir-se condição de prosseguibilidade para a APM, no contexto de crime
impropriamente militar (furto), calcada no licenciamento dos réus do SMA, é improcedente.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade processual, suscitada pela DPU, diante da reclamada
ausência de condição de prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, em razão do licenciamento dos
recorrentes das Forças Armadas, por falta de amparo legal.

4ª Preliminar
Não conhecimento do Recurso do MPM por falta de sucumbência

1. A apresentação da preliminar.
As Defesas dos 6 (seis) Apelantes/Apelados, numa postura uníssona, suscitam a preliminar de não
conhecimento do Recurso Ministerial.
As Defesas alegam que a sucumbência do MPM não estaria configurada. Assim, pondera-se pela
inexistência do interesse de agir do Órgão Ministerial, haja vista que, na óptica apresentada, a Sentença
condenatória teria acatado a pretensão acusatória. Noutras palavras, na perspectiva defensiva, a Decisão
condenatória tornar-se-ia irrecorrível para o Parquet.
Sob o atual formato do Processo, com a condenação de todos os réus, o Recurso do MPM careceria,
na óptica das Defesas, de pressupostos para o seu conhecimento.
2. A posição do Relator.
Os argumentos defensivos são inconsistentes.
O contexto processual revela a impossibilidade de seu atendimento.
Portanto, pronuncio-me pelo não acolhimento do pleito defensivo.
3. A abordagem da matéria preliminar.
Conforme consignado no Relatório, o Órgão Ministerial pretende a exasperação das penas dos
recorridos (o ex-Cb Ex Cândido, os ex-Sds Ex Pinto, Silva Dias, Dutra, Barbosa e o civil
Januário). Em essência, especificando as situações individualizadas, diante da alegada gravidade do delito,
o MPM sustenta a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais têm o condão de incrementar
a pena imposta dos réus, indistintamente.
Na Sentença recorrida, consta a condenação de todos os réus (o total de sete envolvidos).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
As molduras definidoras da pretensão acusatória, desde a instauração da APM, são de suma
importância para a avaliação da reclamada sucumbência do Parquet neste feito.
Assim, exige-se a contextualização dos pleitos acusatórios, no interregno da persecução penal. A
paulatina/eventual alteração da imputação, diante da apuração dos fatos, no curso da instrução criminal,
serve como fator decisivo para a valoração do instituto (sucumbência) ora discutido.
Dessa forma, o MPM, no fluxo da colheita de provas, pode efetuar alterações/calibragem na
pretensão acusatória, adequando-a aos vetores da punibilidade. Essa tarefa integra o mister de fiscal do
estrito e justo cumprimento do ordenamento jurídico.
Desde a Denúncia, o grave contexto fático ficou expresso na reunião de pesadas qualificadoras. Na
visão do Parquet, o mister punitivo estatal não traduziu a dimensão projetada.
Essa é a motivação, em síntese, do Apelo interposto pelo MPM, para ver a sanção fixada num
patamar entendido consentâneo à gravidade do crime.
Em tese, na dosimetria da pena, haveria a possibilidade de as qualificadoras, as causas de aumento
de pena e as agravantes, eventualmente não aproveitadas na sua fase específica, serem reunidas como
circunstâncias judiciais para potencializar a pena-base. Nessa perspectiva, o Órgão Ministerial recorreu.
O pleito deve ser apreciado. Vedar o seu conhecimento, em sede preliminar, significaria impedir o
múnus do fiscal da ordem jurídica.
Somente após exarada a Sentença, pode-se comparar os fatos e a imputação fundamentada, para
aferir se a reprimenda foi proporcional à conduta perpetrada.
Nessa operação, avalia-se a solidez da dosimetria.
Dessa forma, a irresignação do Parquet exsurgiu no presente feito, motivando-o a recorrer.
A contextualização da pretensão punitiva vem a exame, para possibilitar abordagem dos parâmetros
acusatórios e a Decisão do CPJEx.
A Denúncia trouxe as seguintes imputações (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012,
Evento 1, Doc. 19):
"(...) Ante todo o exposto, DENUNCIO perante esse r. Juízo os seguintes militares e civis:
- CB GERVAZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO, como incurso nas penas do art. 240, § 4°, §
5° e § 6°, II e IV, do CPM, c/c art. 53, § 2°, I, do CPM;
- SD ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES, SD CRISTIANO DA SILVA DIAS, o SD ALEXSANDRO
DUTRA BRUNO, o SD ALVARLEI BARBOSA MAIA, JANUARIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR e
ILCEMAR COELHO RIBEIRO FILHO, como incursos nas penas do art. 240, § 4°, § 5° e § 6°, II e
IV, c/c o art. 53, caput, e § 2°, IV, do CPM (...)".
Na fase de Alegações Escritas, diante das provas colhidas na fase instrutória, o MPM alterou a
imputação concernente aos civis Januário e Ilcemar.
Na óptica do MPM, houve acordo prévio de vontades entre Januário e Ilcemar e, em concurso de
agentes com o ex-Cb Cândido, concorreram para a prática do furto das armas.
Segundo a Acusação, os referidos civis promoveram e organizaram a cooperação no crime, sempre
apoiados pela ação do ex-Cb Cândido.
Dessa forma, o MPM apresentou o pedido de condenação nos seguintes termos (Processo
relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 82):
"(...) Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, por seu Representante que
esta subscreve, requer a CONDENAÇÃO de todos os acusados, na seguinte forma:
1) de ex-Cb GERVAZIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO, de JANUÁRIO RODRIGUES
NOGUEIRA JUNIOR e de ILCEMAR COELHO RIBEIRO FILHO, como incursos nas penas do art.
240, §4°, §5° e §6º, II e IV, c/c art. 53, §2°, I, todos do CPM; e
2) de ex-Sd ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES, ex-Sd CRISTIANO DA SILVA DIAS, ex-Sd
ALEXSANDRO OUTRA BRUNO e do ex-Sd ALVARLEI BARBOSA MAIA, como incursos nas penas
do art. 240, §§ 4°, 5° e 6°, II e IV, c/c o art. 53, 'caput', e §2º, IV, do CPM (...)".
Em sustentação oral, por ocasião do julgamento, o MPM embasou a condenação dos agentes e,
ainda, especificou as respectivas imputações finais, com o seguinte teor (Processo relacionado: APM nº 218-
10.2016.7.12.0012, Evento 25):
"(...) No mérito, entendeu o MPM que restou comprovada a responsabilidade penal dos
acusados pela conduta delitiva narrada na inicial. Ao delinear o fato se utilizando dos
depoimentos dos réus, frisou que a ação foi previamente ajustada entre todos os que dela
participaram. Fez alusão à conduta do ex-Cb Cândido, cuja atuação, para o MPM, fora de
fundamental importância para a empreitada criminosa. Narrou o fato para esboçar o auxílio
prestado pelos militares que estavam de sentinela na data do evento delitivo ( Silva Dias e
Pinto). Na oportunidade, ressaltou ainda a conduta de Barbosa, Dutra, Januário e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
Ilcemar. Sobre este ( Ilcemar) frisou o MPM ser ele o mandante do crime. Aduziu que
houve prévio ajuste de vontade entre Ilcemar, Januário e Cândido para a subtração do
armamento, conduta esta que contou com a adesão de todos os demais envolvidos. Ao fim,
pugnou pela condenação dos acusados nos seguintes termos: 1) do ex-Cb Gervazio
Cândido de Oliveira Neto, de Januário Rodrigues Nogueira Junior e de Ilcemar Coelho
Ribeiro Filho, como incursos nas penas do art. 240, §4°, §5° e 6º, I (alterando a tipificação
legal apresentada em sede de alegações escritas) e IV, c/c art. 53, §2°, I, todos do CPM; e 2)
do ex-Sd Alex Sandro Pinto das Neves, ex-Sd Cristiano da Silva Dias, ex-Sd Alexsandro
Dutra Bruno e ex-Sd Alvarlei Barbosa Maia, como incursos nas penas do art. 240, §§ 4°, 5°
e 6°, II e IV c/c o art. 53, caput, e §2º, IV, do CPM (...)".
Em decorrência, o CPJEx condenou os agentes, nos termos dos dispositivos constantes das
imputações requeridas. Note-se, contudo, nesse aspecto, que a situação referente a Januário foi
parcialmente acatada pelo Juízo Militar. Nesse particular, a Decisão teceu os seguintes fundamentos
(Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 26):
"(...) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este
cominadas (art. 53 do CPM). Assim, Januário, cuja culpabilidade, repitimos, é cristalina,
também deve ser condenado, incurso no art. 240, § 4º, 5º e 6º, I, IV, c/c o art. 53, caput.
Divirjo do MPM tão somente acerca da circunstância do § 2º, IV do CPM no caso de Januário.
Embora esteja evidenciado que Januário é partícipe do crime, em nenhuma parte dos autos
há referência a pagamento de recompensa a Januário. Também não ficou claro se
Januário também ajudou a planejar o crime (...)". (Grifo nosso.)
A hermenêutica jurídica deve ser enfatizada nesse aspecto. Há significativo diferencial entre o
desfecho selado pela condenação imposta e, sob outro ângulo, o quantum da pena aplicada aos réus,
porquanto a dosimetria está passível de alterações. As questões que desaguaram no eventual
abrandamento da reprimenda esperada pela Acusação justificam, em tese, o seu Recurso.
Na óptica do MPM, o magistério punitivo merece reparos. Em consequência, o seu mister legal não se
esgotou.
Nessa particularidade reside a presente sucumbência do MPM. O gravame requerido no Apelo
(exasperação das penas) adequa-se ao escopo do Recurso interposto.
Não se impõe que, desde a Denúncia, o MPM apresente pedido objetivo (determinado patamar) ou
subjetivo (o maior rigor possível) em relação à fixação da pena.
Assim, o pleito objetivo ou subjetivo do MPM, no tocante à sanção a ser imposta pelo Juízo "a quo",
não precisa constar em peças precedentes ao julgamento para que, após a publicação da Sentença
classificada pela Acusação como tolerante, a sucumbência seja caracterizada.
O instituto em questão (sucumbência) evidencia o interesse de agir do MPM para recorrer. Apenas se
preenchido tal pressuposto, juntamente aos demais requisitos, o Apelo será conhecido.
Recorre-se à doutrina para identificar o alcance e a serventia da sucumbência. Consta dos registros
de Julio Fabbrini Mirabete [11], in verbis:
"(...) se traduz em lesividade de interesse, gravame, prejuízo, vale dizer: a sucumbência
nada mais é senão aquela desconformidade entre o que foi pedido e o que foi concedido.
A sucumbência pode ser única, se o gravame é de apenas uma das partes, ou múltipla,
se atinge vários interesses, e é denominada paralela, se atinge interesses idênticos (de dois
co-réus, p. ex.), e recíproca, se atinge interesses opostos (v.g., da defesa, pela condenação do
réu, e da acusação porque o pedido foi julgado procedente apenas em parte,
desclassificando-se a infração para delito menos grave). Fala-se, também, em sucumbência
direta ou reflexa. Diz-se direta quando atinge uma das partes da relação processual. Quando
alcança pessoas que estejam fora da relação processual, ela se diz reflexa. A sucumbência é
total quando o pedido é rejeitado integralmente, é parcial quando é atendido apenas em
parte (...)". (Grifo nosso.)
Com efeito, o Recurso do MPM, interposto para obter o aumento de penas consideradas brandas,
reflete, naturalmente, o mister da Acusação, o que tem amparo legal em sentido estrito e Constitucional.
Portanto, diante do múnus do MPM, a sucumbência que justifica o seu Recurso está nítida.
4. A Jurisprudência.
No acervo jurisprudencial do Tribunal, há precedentes elucidativos sobre a possibilidade de a
dosimetria da pena ser revista mediante Recurso do MPM. Nesse sentido, colacionam-se as seguintes
Ementas:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. (...) AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INTENSIDADE DO DOLO.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO A QUO. CONTROLE DE LEGALIDADE E DE
CONSTITUCIONALIDADE. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA. ELEVADA QUANTIDADE.
VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. (...) APELO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. O
quantum de aumento da pena, decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas
no artigo 69 do Código Penal Militar, é realizado segundo a discricionariedade regrada do Juiz,
após analisar todo o contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado o seu
entendimento se não for fixada a pena base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário,
exacerbado, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração indicada na
lei para incidir nessa fase. 4. O controle da legalidade e da constitucionalidade justifica a
exasperação da pena aplicada quando estiver evidente a desproporcionalidade entre a lesão
ao bem jurídico tutelado e a sua reprimenda fixada na Sentença condenatória. (...). 7. Apelo
provido. Unanimidade".
(STM. Apelação nº 126-24.2014.7.11.0111. Relator Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa.
Julgamento: 27.9.2018. Publicação: DJe de 5.10.2018); (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA. MPM. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL
COM O FIM DE LUCRO. ART. 320 DO CPM. TESES DEFENSIVAS. (...) REJEIÇÃO. TESES
ACUSATÓRIAS. (...) AUMENTO DE PENA. RECURSO DEFENSIVO. IMPROCEDENTE. RECURSO
ACUSATÓRIO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÕES UNÂNIMES. (...) 9. O planejamento de
condutas ilícitas para beneficiar empresa de familiares em processo licitatório, com a qual
tem vínculos, caracteriza a premeditação do crime, circunstância apta a exasperar a pena.
10. O prejuízo causado à Administração Pública constitui o exaurimento do crime previsto no
art. 320 do CPM, podendo motivar o aumento da pena-base. 11. A exasperação da pena com
base na personalidade do réu ou na intensidade do dolo exige provas cabais que respaldem a
valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais. (...) 13. Apelação defensiva
improcedente. Recurso da Acusação parcialmente provido. Decisões unânimes".
(STM. Apelação nº 7000631-31.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias. Julgamento: 5.8.2021. Publicação: DJe de 25.8.2021); (Grifos nossos.)
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM) E DEFESA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. (...) VI - Faz-se necessário o refazimento da dosimetria, com redução da pena
estabelecida em Sentença, mediante reavaliação das circunstâncias do art. 69 do CPM na
primeira fase, bem como, exasperação de uma das penas diante do concurso formal e
considerar a ocorrência de continuidade delitiva entre a unidade formada por três delitos e
um quarto delito, na terceira fase. VII - Recurso Ministerial conhecido e provido em parte.
Apelo Defensivo conhecido e parcialmente provido. Decisão por unanimidade".
(STM. Apelação nº 7000850-44.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgamento: 23.9.2021. Publicação: DJe de 15.10.2021.) (Grifos nossos.)
5. A conclusão.
Sob o critério da hermenêutica jurídica, não há razoabilidade no presente pleito defensivo.
Diante da conjuntura processual tendo em vista a gravidade dos fatos e a reunião de qualificadoras
imputadas aos agentes, a fixação da pena desagradou o Órgão Acusatório, porquanto entendia viável
elevado patamar (mais gravoso).
Dessa análise, exsurge o gravame caracterizador da sucumbência e o potencial interesse de agir do
Parquet. O mister de fiscal da ordem jurídica o habilita a postular, pela via recursal, que os critérios adotados
na dosimetria da pena sejam revistos.
Portanto, diante do contexto apresentado, a pretensão do MPM deve ser examinada.
Em consequência, o pleito defensivo de não conhecimento do Recurso Ministerial, calcado na falta de
sucumbência, deve ser rejeitado.
Pelo exposto, rejeito a preliminar defensiva, de não conhecimento do Apelo Ministerial.

Mérito

Superados os temas preliminares, passo ao exame do mérito recursal, no qual, inicialmente,
enfrentar-se-ão as teses defensivas.
1. A especificação dos pedidos recursais.
No âmbito da culpabilidade, da punibilidade e, em caráter subsidiário, no tocante à dosimetria da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
sanção e de aplicação de disposições de política criminal, a DPU, em benefício de Januário, apresenta os
seguintes pleitos:
- a absolvição, com supedâneo no art. 439, alíneas "a", "c" ou "e", do CPPM;
- a ausência de comprovação de envolvimento do réu no crime, em face do reconhecimento da
fragilidade das provas para subsidiar a condenação pela prática de furto;
- a subsunção do fato ao furto atenuado (art. 240, § 2º, do CPM), caso mantida a condenação;
- a desclassificação delitiva para o crime de receptação (art. 254 do CPM);
- a diminuição da pena em razão da primariedade e da restituição da res furtiva à OM, previamente à
instauração da ação penal;
- o enquadramento legal se restringir à condição de partícipe (situação menos gravosa), ao invés de
coautor; e
- a incidência da Lei nº 9.099/95, sobretudo a transação penal e a suspensão condicional do
processo.
Em favor dos réus ex-Sds Ex Pinto, Silva Dias e Dutra, a DPU requer a reforma da Sentença
para que, no tocante à dosimetria, além da aplicação de outros benefícios penais, a sanção seja
redimensionada. Assim, em síntese, sustenta que:
- os fatos se subsomem apenas à infringência ao art. 240, § 5º, do CPM (furto de bem da Fazenda
Nacional);
- a pena-base deve ser aplicada no patamar mínimo;
- a sanção final, mediante a aplicação de alguns benefícios legais, deve permanecer no mínimo
previsto (confissão espontânea e a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da
prática do crime motivada pela promessa de recompensa - art. 53, § 2º, inciso IV, do CPM);
- o sursis deve ser concedido; e
- o regime aberto deve ser fixado para o eventual cumprimento da sanção, caso mantida a
condenação - art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum e no art. 110 da Lei de Execução Penal.
Em Razões Recursais, o MPM embasa a exasperação da pena imposta aos recorridos, alegando que
há fatores (circunstâncias judiciais) suficientes para a elevação da pena-base, fruto das características do
crime, do bem furtado e da intensidade do dolo.
2. A posição do Relator.
Em que pese o esforço despendido, os Recursos defensivos não merecem prosperar. Noutro vértice,
o Apelo do MPM deve ser parcialmente provido, consoante ver-se-á.
3. A abordagem recursal.
A análise do mérito enfrentará, nessa ordem, os pedidos absolutórios, a pretensa desclassificação e
as questões subsidiárias. Por fim, o pleito do Parquet será examinado.
3.1. Os Recursos defensivos.
As pretensões absolutórias são descabidas. Inexiste a possibilidade de enquadramento da situação
de qualquer dos réus, nas disposições do art. 439 do CPPM. Os fatos ilícitos e a culpabilidade dos agentes
estão suficientemente demonstrados.
A imputação descreve, com detalhes, o envolvimento de todos os réus na empreitada criminosa,
mediante a estratégica divisão de tarefas. Assim, a responsabilização penal de todos exsurge no tocante ao
furto de armas da OM (17º BIS).
Os autos sedimentaram que o armamento pertencia à carga da Administração Militar (Ficha Geral de
Bens Móveis - uso e depósito). De acordo com o Auto de Avaliação, os bens subtraídos estavam em perfeitas
condições (funcionamento e integridade) (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1,
Docs. 13 e 44; e Doc. 17, fls. 346/349).
O crime foi audaciosamente praticado à noite, para facilitar a sua execução, quando, em tese, a
vigilância seria menor (pessoal da guarda no pernoite). Some-se que o incentivo, promessa de retribuição
monetária, encorajou certos envolvidos, estimulando-os à consecução do delito (situação particular dos ex-
Sds Pinto, Silva Dias, Dutra e Barbosa).
O armamento destinar-se-ia ao aparelhamento da criminalidade, sob a articulação de Ilcemar. Este
réu foi o "mandante/financiador" do crime, pois pagou alta quantia pela sua entrega, sendo um agente
muito conhecido do Judiciário amazonense. Inclusive, está foragido, em razão de envolvimento em tráfico de
drogas e em roubos, com diversos mandados de prisão expedidos, conforme a Sentença especificou.
Graças à pronta intervenção do pessoal militar, em conjunto com a Força Policial local, as armas
foram rapidamente recuperadas. Cândido revelou que o sítio, no qual Januário residia, serviu de
esconderijo para o produto do crime. A ação ficou retratada no Termo, redigido em 15.10.2016, consignando
a apreensão das armas, além de entorpecentes e de diversos outros itens de uso das Forças Armadas e da
Polícia Militar do Amazonas (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 2, fls.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
54/55; e Doc. 8, fls. 105/106).
A violação à Reserva de Armas da OM (17º BIS) foi objeto de Laudo Pericial de Local de Furto. Nele,
os detalhes sobre o rompimento dos obstáculos, efetuado para acessar a Sala do Armamento, ficaram
fotograficamente consignados (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 10, fls.
163/190).
Para elucidar o crime, a Reprodução Simulada dos Fatos foi realizada, com a colaboração de
envolvidos confessos (o ex-Cb Cândido e os ex-Sds Silva Dias, Pinto e Barbosa). O Laudo dessa
diligência enriqueceu o conjunto das provas, inclusive com acervo fotográfico (Processo relacionado: APM nº
218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 14, fls. 252/277).
Diante disso, a subtração das armas, depositadas na Reserva de Armamento do 17º BIS, foi
cabalmente demonstrada.
Na sequência, visando à posse e à ocultação definitiva dos bens, o agente ( Cândido) procedeu à
entrega das armas no sítio onde Januário residia (município de Coari/AM).
A repartição de tarefas para a consecução do crime, além dos elementos de prova acima
mencionados, foi registrada nas declarações testemunhais e na confissão dos réus. Nesse sentido, a
caracterização da prática ilícita e a participação de cada agente na dinâmica fática serão explicitadas,
conforme segue:
A - a partir da inquirição das testemunhas arroladas pelo MPM (numa livre degravação do ato
processual, realizado por videoconferência):
1) o Cb Ex Charlem Barbosa Rodrigues declarou que: servia no 17º BIS na ocasião dos fatos; fora
convidado pelo Cândido para retirar o fuzil da OM, o qual tinha sido subtraído da Reserva de Armamento e
escondido provisoriamente no tapiri (quiosque da SU); a subtração também envolveu uma pistola;
desconhecia a motivação da prática criminosa, tampouco o destino programado para as armas; soube do
envolvimento apenas do Sd Silva Dias com os fatos; e não conhecia os réus civis (Processo relacionado:
APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 30, fls. 136/137 e Docs. 31/32);
2) o Cb Ex Manuel de Souza dos Remédios - armeiro da OM (sucedeu o Cb Cândido na função) -
declarou que: no dia seguinte aos fatos, na chegada à Reserva de Armas, alertado pelo Sd Vasconcelos
(auxiliar na função de armeiro) notou sinais de aparente anormalidade na porta (leve afastamento da chapa
metálica de proteção); ao conferir as armas, de imediato observou a falta de 1 (um) fuzil e de 1 (uma)
pistola; e partiu para comunicar o Ten Silva (Cmt da Cia) acerca da ocorrência (Processo relacionado: APM nº
218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 30, fl. 139 e Docs. 33/35);
3) o Cb Ex Tiago Gonçalves Cacau declarou que: é conterrâneo do ex-Cb Cândido e conhecia os
civis Januário e Ilcemar; cerca de 4 (quatro) dias antes da ocorrência, em conversa com o então Cb
Cândido, notou que ele estava ressentido com o Cap Campos, o qual "estaria pegando no seu pé" e o
punira com 3 (três) dias de detenção; na ocasião daquele diálogo, foi convidado pelo Cb Cândido para a
subtração de fuzil da Reserva de Armas, mas entendeu como brincadeira; e comentou esse ocorrido com o
Cb Remédios (armeiro) (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 30, fl. 138 e
Docs. 36/37); e
4) o Sd Ex Rodrigo Gonçalves Carvalho declarou que: estava de serviço de sentinela no P1 (portão
das Armas da OM), no dia dos fatos; confirmou ter visto a entrada do Sd Dutra no quartel, dirigindo
motocicleta, na noite da ocorrência, mas não visualizou quem seria o carona, nem se levavam mochila (a
identificação era atribuição de outro militar, no serviço); não soube precisar o tempo de permanência deles
na OM naquela noite, tampouco viu o momento da saída; e esclareceu não ter lembrança de ter visto o Cb
Cândido entrar ou sair do quartel naquele serviço (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012,
Evento 1, Doc. 30, fl. 140 e Docs. 38/40).
B - com a inquirição das seguintes testemunhas defensivas, inquiridas mediante Precatória
cumprida na Comarca de Coari/AM:
1) a civil Joselma da Silva Nogueira (informante - esposa de Januário), em resumo, declarou que:
conhece Ilcemar, não sendo amiga ou inimiga dele; não havia presenciado qualquer conversa que
pudesse se referir ao furto das armas; desconhece quem poderia ser o mandante do crime; estava na casa
da genitora, por ocasião da prisão de Januário, cujo apelido é Júnior (e não "Barriga"); as redes militares,
apreendidas junto com as armas, foram oferecidas por pessoa conhecida como Paulinho; a apreensão
também envolveu entorpecentes; na data da operação policial no sítio, atendendo a pedido de Januário,
efetuou telefonema com a esposa de Ilcemar, e obteve o número de telefone de um tal motoqueiro, o qual
também andava com o Paulinho; em telefonema com o tal motoqueiro, a indicação do local exato em que se
encontravam enterradas as armas foi obtida; desconhecia quem seria o proprietário das armas e das drogas
e nada sabia sobre a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tampouco viu aquele dinheiro; e ela e o
marido trabalham na venda de produtos Avon, em ponto comercial na casa da genitora (Processo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 53, fls. 426/428); e
2) a civil Jan Neves Ribeiro Nogueira (informante - irmã de Januário) declarou que: não conhecia
Ilcemar; nunca presenciou qualquer negociação relacionada às armas e que envolveria Ilcemar;
presenciou a prisão de Januário, no entanto, não acompanhou a recuperação das armas; o seu irmão era
identificado entre os familiares como "Júnior"; reconheceu que o apelido de "Barriga" foi utilizado para o
reconhecimento de Januário, feito por pessoa que acompanhava as diligências policiais (supostamente se
referia ao ex-Cb Cândido); a ocupação de seu irmão e de sua esposa era a venda de produtos Avon;
afiançava a conduta de Januário, pois nunca teve envolvimento com qualquer atividade criminosa; e havia
um amigo de Ilcemar, cujo nome era Rogério (apelidado de "Barriga"), o qual era irmão da esposa de
Januário, tendo sido assassinado em 2015 (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento
1, Doc. 53, fls. 429/430).
C - no interrogatório dos réus (numa livre degravação do ato processual, realizado por
videoconferência):
1) ex-Cb Ex Gervázio Cândido de Oliveira Neto declarou que: admite a prática dos fatos
constantes da imputação, pontuando, contudo, inexistir dinheiro envolvido como "recompensa" pelo ilícito;
conhecia os demais corréus, exceto Ilcemar; mencionou ter incorporado em Mar/2010 e assumido a
função de armeiro da OM em 2011, tendo-a deixado em Set/2016, pois o Cap Campos "estaria pegando no
seu pé"; o motivo da reclamada "perseguição" era o fato dele não ter a especialidade de armeiro, mas
apenas treinamento para a função, diante de sua condição de atleta do CMA; a motivação para a prática do
furto seria prejudicar o Cap Campos, como retaliação por lhe ter tirado da situação de atleta; ao anoitecer de
13 Out 2016, conversou com os Sds Silva Dias e Pinto, os quais estavam cumprindo o serviço de
plantão, revelando-lhes a intenção de furtar armas no quartel e convencendo-os a aderir àquela ação, sob a
promessa de pagamento de valor (sem especificar a quantia); o Sd Pinto recebeu o armamento recém
retirado da Reserva da OM, pela portinhola, para conduzi-lo ao tapiri (quiosque da SU), ao passo que o Sd
Silva Dias, num segundo momento, colocou o fuzil (desmontado) dentro de mochila; ao sair da Reserva foi
ao tapiri, desmontou o fuzil em duas partes e, também, deixou a pistola; após, seguiu para o alojamento,
trocou de roupa e retornou para pegar a pistola, colocando-a em mochila, e saiu da OM; a intenção era
subtrair apenas 1 (um) fuzil e 1 (uma) pistola da Reserva, não encontrando nada mais sem cadeado;
inexistia encomenda prévia relativa àquelas armas; nunca, anteriormente, empreendeu negociação de
qualquer arma com outrem, independente da origem; não possuía chaves para liberar as armas presas aos
cabides, mas que, na ocasião dos fatos, todas elas (fuzis e pistolas) estavam destrancadas [informação
contraditória em relação à anterior]; encarregou os Sds Dutra e Barbosa, em conjunto, para a retirada do
fuzil do quartel e conduzi-lo até a sua casa, na mesma noite; o Sd Barbosa aderiu à empreitada, em
substituição ao Cb Charlem, diante de sua desistência; também em relação aos Sds Dutra e Barbosa, houve
a oferta de retribuição financeira (sem mencionar valor) pelo envolvimento na trama; tinha a intenção de
repassar R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos soldados envolvidos, dizendo ter o montante
suficiente guardado em casa, fruto de seu salário e de premiação em corridas; aproveitou-se de
vulnerabilidades na porta da Reserva de Armas, a qual precisava de reparos, para acessar o recinto; na
manhã seguinte aos fatos (6h), transportado por lancha, deslocou-se para a Cidade de Coari/AM, levando as
armas; ao desembarcar no Porto de Coari foi recebido por Januário, o qual não sabia o real motivo da
viagem [alegou ser corrida de atletismo]; Januário desconhecia que Cândido conduzia armas ao chegar
em Coari naquela ocasião; pegaram o caminho do sítio de Januário; ao chegarem no sítio, desenrolou as
armas que levava envolvidas na jaqueta; naquele instante, Januário mostrou-se surpreendido com as
armas e a sua procedência (Exército), tendo sugestionado que aquilo daria "burocracia" e que sumiria de
Tefé/AM e, ao mesmo tempo indagava o motivo de ter perpetrado aquela conduta; em resposta, esclareceu,
em resumo, ser retaliação ao Cap Campos, por estar punindo-o disciplinarmente repetidas vezes; foi ele
próprio que enterrou as armas, envolvendo-as em plástico, e Januário não o acompanhou nessa tarefa
[enterrar as armas]; reconheceu como verdadeiras as declarações por ele prestadas, sem qualquer coação,
no IPM; a Reprodução Simulada dos Fatos foi correta; nunca fez a manutenção em armas de criminosos em
Coari/AM; autorizado por Ilcemar [mediante ligação telefônica feita naquele momento], Januário lhe
repassou R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em espécie, relativo ao pagamento pelas armas deixadas no
mencionado sítio; no instante de conclusão dos "negócios" [entrega das armas], recebeu ligação do Sd
Silva Dias, o qual relatou que o furto das armas fora descoberto e que Cândido era o principal suspeito;
diante daquela conjuntura, ele restituiu o dinheiro a Januário, ficando apenas com o valor suficiente para o
retorno a Tefé/AM [provavelmente ele se preparava para não ser apanhado conduzindo quantia elevada];
desde o inquérito, quando utilizava a alcunha de "Barriga" se referia ao Januário (por ter barriga grande),
sem qualquer ligação com eventual apelido que o designasse, anteriormente; negociou as armas com
Januário assim que chegou ao sítio, expondo-as numa mesa, daí decorrendo a proposta de R$ 20.000,00

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
(vinte mil reais), a qual foi aceita; e, apesar de Januário não tê-lo acompanhado quando enterrou as
armas, o local seria facilmente identificado, diante da terra revolvida (Processo relacionado: APM nº 218-
10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 55, fl. 471 e Docs. 56/60);
2) ex-Sd Ex Cristiano da Silva Dias declarou que: assumiu o seu envolvimento nos fatos,
reputando a acusação como verdadeira; não conhecia os civis Januário e Ilcemar; estava de serviço de
plantão na OM, na data dos fatos, juntamente com o Sd Pinto (em posto e quarto de hora distintos);
aceitou a proposta do Cb Cândido (na própria data dos fatos), para o seu envolvimento no crime, sob a
promessa de retribuição financeira, sem, contudo, haver a combinação de valor; nada recebeu em razão da
empreitada; o seu envolvimento no crime se restringiu a inserir o fuzil na mochila; após o ingresso dos Sds
Dutra e Barbosa na OM, ele se dirigiu ao tapiri, pegou o fuzil desmontado, cujas partes estavam junto da
churrasqueira, colocou-o na mochila que levara consigo, retornou ao alojamento e repassou o material aos
Sds Dutra e Barbosa; para não levantar suspeitas, o cano do fuzil foi colocado dentro da calça do Sd Dutra,
na saída do quartel; nada soube revelar sobre eventual encomenda a respeito daquelas armas, tampouco o
destino que elas teriam; sabia ter o Cb Cândido exercido a atividade de armeiro da OM e que o Cap Campos,
reconhecido pelo rigor disciplinar, tirou-lhe da função; não tinha explicação razoável para se deixar envolver
no ilícito e padecia de arrependimento pelo ocorrido; a realização da Reprodução Simulada dos Fatos teve
alguma diferença com o ocorrido, pois, diante de reforço instalado na porta da Reserva de Armas, não foi
possível o acesso pela portinhola, da maneira como o Cb Cândido havia procedido na ocasião dos fatos;
sobre a ligação que fez ao Cb Cândido, alertando-o sobre a descoberta do furto e das suspeitas, pontuou
que, na verdade, foi uma mensagem que enviou, naquela manhã, em momento em que o crime estava na
eminência de ser constatado, encontrando-se sob o domínio de arrependimento; e desconhecia o destino
que seria dado às armas subtraídas (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc.
55, fl. 472 e Docs. 61/63);
3) o ex-Sd Ex Alex Sandro Pinto das Neves declarou que: não conhecia os corréus Januário e
Ilcemar; incorporou ao Exército em Mar/2010; assumiu o seu envolvimento nos fatos, reputando ser a
Denúncia verdadeira; estava de serviço de plantão no Alojamento de Cabos e Soldados na OM, na data da
ocorrência; aceitou a proposta do Cb Cândido para a prática delitiva [na própria data dos fatos], sob a
promessa de retribuição financeira, a qual não se efetivou; tudo foi programado para coincidir com o horário
do pernoite [subentendendo ser período de menor vigilância]; o seu envolvimento, na consecução do crime,
deu-se a partir de sinal recebido do Cb Cândido, tendo se aproximado da porta da Reserva de Armas e
retirado o fuzil pela portinhola, levando-o para o tapiri [de acordo com a orientação recebida]; a motivação
dada pelo Cb Cândido para a prática ilícita decorria de retaliação pela postura rígida do Cap Campos, pois
"pegava muito no pé" do graduado; a participação do Sd Silva Dias na empreitada, envolveu ligar para
os militares designados avançarem para o interior do quartel, bem como o acondicionamento do fuzil na
mochila, a qual foi entregue ao pessoal encarregado da sua retirada da OM; nada sabia sobre o destino que
seria dado às armas; o real motivo que o moveu a ajudar o Cb Cândido na prática criminosa decorreu do
fato dele ser seu superior hierárquico; sabia que o Cb Cândido era atleta de corrida em Tefé/AM; e, pelo
êxito nas competições, ele recebia prêmios em dinheiro (Processo relacionado: APM nº 218-
10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 55, fl. 473 e Docs. 64/65);
4) o ex-Sd Ex Alexssandro Dutra Bruno declarou que: não conhecia os corréus Januário e
Ilcemar; incorporou ao Exército em Mar 2015; reputou verdadeira a Denúncia, assumindo o seu
envolvimento no ilícito; na ocasião dos fatos estava em gozo de férias; o convite feito pelo Cb Cândido,
para a prática criminosa, deu-se no dia dos fatos, por telefone, sob a motivação de que o graduado tinha
que fazer algo para prejudicar o Cap Campos, diante da sua postura de "perseguição"; o Cb Charlem
ajudaria na consecução do plano de retirar 1 (um) fuzil do quartel, todavia ele desistiu; foram atrás do Sd
Barbosa, em casa, o qual aceitou envolver-se na trama; na noite dos fatos, entrou de moto no quartel,
juntamente com o Sd Barbosa; encontraram os Sds Silva Dias e Pinto; as partes do fuzil
(desmontado e escondido no tapiri) foram acomodadas dentro de mochila e, em seguida, saíram da OM com
aquela arma; para camuflar o cano do fuzil, colocou-o para dentro da calça, na saída da OM; levaram a
"encomenda" para a casa do Cb Cândido, fazendo a entrega em mãos; pela participação no ilícito foi
prometida quantia em dinheiro, sem especificar o valor; a dita retribuição financeira não ocorreu; nada sabia
sobre a existência de prévia encomenda para a entrega daquelas armas; o fator amizade teve grande peso
na sua decisão de ajudar o Cb Cândido naquele objetivo (apesar de ilícito) e, possivelmente, tal
circunstância também influenciou na adesão do Sd Barbosa; desconhecia o destino que seria dado às armas;
soube, posteriormente, que as armas foram recuperadas; na saída da OM, na data dos fatos, não se
submeteu à revista; sabia da condição de atleta do Cb Cândido e de sua participação e êxito em corridas
em Tefé/AM; e o Cb Cândido participou nas diligências para a recuperação das armas, pois acompanhou
os militares até o sítio, indicando o possível lugar no qual os bens estariam escondidos (Processo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 55, fl. 474 e Docs. 66/68);
5) o ex-Sd Ex Alvarlei Barbosa Maia declarou que: não conhecia os corréus Januário e
Ilcemar; incorporou ao Exército em Mar 2012; reconheceu como verdadeira a imputação, a seu respeito,
trazida na Denúncia; na data dos fatos, estava de folga do quartel; estava em casa quando recebeu a visita
do ex-Cb Cândido e do ex-Sd Dutra, os quais lhe fizeram o convite para participar da trama naquela
noite; na ocasião do "convite", soube que substituiria outro militar que havia desistido; de início, não sabia
que a empreitada referia-se a furto de armamento na OM; aceitou o "convite", diante da amizade que tinha,
em especial, com Cândido e, ainda, por saber da "perseguição" que o Cap Campos empreendia; o seu
envolvimento restringiu-se a retirar o fuzil do quartel, juntamente com o Sd Dutra; ao adentrar na OM,
encontraram os Sds Silva Dias e Pinto, daí foram levados ao local no qual o fuzil estava desmontado;
pegaram as suas partes e acondicionaram na mochila, tendo o Sd Dutra colocado o cano para dentro da
calça; partiram para a casa do ex-Cb Cândido, entregando-lhe a "encomenda"; o ex-Cb Cândido
prometera retribuição financeira, sem estipular a quantia, no entanto, nenhum valor foi pago; desconhecia o
destino que seria dado ao armamento; soube da recuperação das armas; nada sabia acerca do ex-Cb
Cândido fazer manutenção de armas, fora do quartel; o ex-Cb Cândido era atleta e obtinha bons
resultados em competições em Tefé/AM e região, cujos prêmios, às vezes, eram em dinheiro; e estava
arrependido pelo envolvimento no crime (Processo relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1,
Doc. 55, fl. 475 e Docs. 69/70); e
6) Januário Rodrigues Nogueira Junior declarou que: não conhecia o ex-Cb Cândido
"pessoalmente" (no sentido de ter amizade); também não conhecia o Ilcemar, pois ele nunca apareceu no
sítio ou nas suas imediações; eram verdadeiros os fatos narrados, a seu respeito, na Denúncia; negava, com
ênfase, ter indicado o local em que as armas estavam enterradas, pois não auxiliou nas buscas efetuadas na
ação policial; o armamento não estava em área de sua propriedade (sítio no qual residia), haja vista estarem
enterradas no terreno vizinho (sítio, cuja área é desabitada); estava presente no local (sítio) quando as
armas foram localizadas pelo pessoal do Exército; viu as armas (uma pistola e um fuzil) quando elas
chegaram no sítio pelas mãos do ex-Cb Cândido; desconhecia o motivo de Cândido ter levado as armas
ao sítio; aparentemente, estava sendo realizada alguma negociação com aquele armamento; não sabia o
motivo da escolha do sítio para aquela finalidade, tendo sido enfático em alertar Cândido sobre não
querer "aquilo" [referindo-se às armas] na sua propriedade, convidando-o a retirá-las dali [na sequência,
Cândido conduziu o "material" para os fundos do sítio]; negou ter buscado Cândido no Porto de
Coari/AM, na ocasião do transporte das armas [chegada ao sítio]; Cândido chegara sozinho ao sítio, sem
saber especificar o motivo da visita; não pertencia à facção criminosa, tampouco fazia uso de drogas;
desconhecia o local em que as armas estavam enterradas; há equívoco na Denúncia quando consigna que
inicialmente o armamento foi enterrado num local por Cândido e Januário sendo, posteriormente,
mudado de lugar; as buscas pelas armas, na operação policial, foi demorada, tendo sido iniciada às 7h30min
e somente obteve êxito às 14h [divergindo do Relatório do Encarregado do IPM que menciona a localização
às 10h40]; o tamanho do sítio, "vasculhado" nas buscas, correspondia à área de 120m x 200m; tinha a
ocupação de auxiliar a esposa (Sra. Joselma da Silva - executiva de vendas) na comercialização de produtos
Avon, tendo o casal uma filha de 4 anos; contestou o trecho da acusação, o qual descreve que após ver as
armas e que elas corresponderiam ao pactuado, por ligação telefônica, obteve a autorização de Ilcemar
para a realização do pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a Cândido; não teve nenhuma ligação
telefônica na aludida ocasião, tampouco a referida quantia em dinheiro; no sítio (distante cerca de 5 km de
Coari/AM) "não pegava ligação de celular" (e nem internet); sentiu-se intimidado quando Cândido trouxe
as armas, pois ele estaria com arma pessoal na cintura; ficou receoso de apresentar notícia-crime na Polícia,
por temor de retaliação; a alcunha de "Barriga" não se refere a ele, sendo conhecido no meio familiar
apenas por Júnior; na data das buscas, ele havia saído para uma pescaria com amigos; a esposa já estava na
sogra, antes da chegada da força policial; na sequência, a sua esposa recebeu recado de sobrinha (16 anos)
que estava no sítio, alertando sobre a necessidade de um adulto acompanhar as diligências; diante disso, a
esposa voltou para casa e, depois, ele também retornou; em outras ocasiões (por 2 ou 3 vezes), em razão
de participação em corrida de atletismo, foi buscar Cândido no Porto de Coari/AM; entretanto, na ocasião
do transporte das armas, negou ter feito esse deslocamento; e o contato com Cândido surgiu em
decorrência de negócio de venda de redes (do Exército) que o militar intermediava com outrem (Processo
relacionado: APM nº 218-10.2016.7.12.0012, Evento 1, Doc. 55, fl. 476 e Docs. 71/75).
Corroborando na comprovação da prática ilícita, mormente no tocante à conduta de Januário, da
prova indiciária é extraída a narrativa concernente à recuperação das armas, condensada no Relatório
produzido pelo Encarregado do IPM:
"(...) 5) Recuperação do Armamento
Por volta das 02:00h do dia 15 de outubro, o Cb CÂNDIDO confirmou que havia sido o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
responsável pelo furto e informou sobre o local provável da sua ocultação, mas disse que
somente seria possível encontra-lo se ele mesmo fosse até o local.
Pela manhã, em Coari, JANUÁRIO e sua esposa JOSELMA saíram para o trabalho, em uma
loja da mãe de JOSELMA (fls. 36/vídeos anexos). Ao mesmo tempo, uma equipe de busca,
acompanhada de Policiais Militares, chegou até o endereço fornecido pelo Cb CÂNDIDO e
solicitou a presença do dono da residência à Srta CATRINI, que era quem estava cuidando da
casa (fls. 36/vídeos anexos). Logo após, chegou JOSELMA, a quem foi explicada toda a
situação e de quem foi recebida a autorização para a procura do armamento. Foi encontrado
o primeiro local de ocultação, mas as armas não estavam mais ali. Por volta das 08:30h, foi
solicitada a presença de JANUÁRIO, para que este indicasse o novo local de ocultação.
Às 10:00h, o Cb CÂNDIDO e este Encarregado partiram de Tefé, de lancha militar, para
Coari, a fim de executar o Mandado de Busca e Apreensão, solicitado ao Juiz Auditor.
JANUÁRIO relutou em dizer onde as armas estavam, mas, após um telefonema,
provavelmente onde foi autorizada a entrega, o novo local foi revelado e as armas,
encontradas dentro do tubo de PVC. O horário da descoberta foi por volta das 10:40h (fls.
36/vídeos anexos).
Por volta das 13:00h, foram recebidos os Mandados de Busca e Apreensão e de Prisão
Preventiva previamente solicitados. Às 15:00h, chegaram a Coari o Encarregado do IPM e o
Cb CÂNDIDO. Às 16:00h, foram executadas as prisões preventivas do Cb CÂNDIDO e de
JANUÁRIO, bem como a busca e apreensão, onde ainda foram encontradas as redes de selva
dentro da residência e drogas enterradas no quintal. Estas últimas, por se tratar de delito de
natureza não militar, foram encaminhadas, pela Polícia Militar, ao Dr. MAURO DUARTE,
Delegado de Coari (fls. 106).
Apesar da negação de JANUÁRIO sobre o fato dele ser um representante de ILCEMAR, há
indícios que apontam nesta direção. O primeiro, são as ligações constantes entre o Cb
CÂNDIDO e JANUÁRIO, o que não ocorre com o militar e ILCEMAR, indicando ser JANUÁRIO o
ponto de contato entre os dois. Depois, o fato do dono da casa retirar da casa a Srta CATRINI,
a fim de que ela não presenciasse qualquer negociação, demonstrando saber o que
aconteceria ali. Além disso, a instalação de câmeras de vigilância na casa, exatamente do
lado onde foram encontradas as armas e a droga, sugerindo uma necessidade de controle
sobre esta área que não existe nos outros lados, inclusive na porção mais acessível pela
frente do imóvel. Na parte de trás do terreno, uma vegetação mais densa, cobrindo um
itinerário de chegada mais discreto, favorece a utilização discreta do local, por quem o
conhece.
ILCEMAR, que já estava sendo procurado por crime comum, e que, de acordo com o
próprio depoimento de JANUÁRIO, andava com auxiliares (ou seguranças), não iria aparecer
sozinho na casa da estrada Coari-Itapeua, pagar R$ 20.000,00 pelo armamento e sair sem a
mercadoria adquirida. Se ILCEMAR assim o fizesse (fosse ele mesmo até a casa de JANUÁRIO),
não haveria motivos para que as armas fossem enterradas, pois ele as levaria consigo. Por
outro lado, JANUÁRIO admite conhecer ILCEMAR há tempos, já tendo, inclusive, realizado
festas em sua casa, onde também estavam presentes ILCEMAR, seu irmão e outros
integrantes da quadrilha (fls. 36).
Por fim, antes de indicar o local exato das armas, JANUÁRIO diz para sua mulher ligar
para ILCEMAR. Como este não atendeu, mandou-a para a casa do mesmo (e ela já sabia onde
era o local). Todos esses fatos sugerem a não presença de ILCEMAR na cidade, além de uma
proximidade entre ele e JANUÁRIO, e, até mesmo, uma relação de subordinação, que reforça
a hipótese da solicitação de autorização para a indicação do local correto da ocultação das
armas (...)".
A prova oral é muito elucidativa.
A organização relativa à consecução do crime, a cooptação dos outros militares e a coordenação de
suas ações ficaram sob o encargo do ex-Cb Cândido. Além disso, ele ingressou naquele local com o uso de
destreza (passou por pequena portinhola); forçou a proteção metálica; acessou o cadeado; e o abriu com o
uso de chave irregularmente detida. Assim, conseguiu retirar, daquela sala protegida, 1 (um) fuzil e 1 (uma)
pistola. Também, depois de providenciada a retirada das armas da OM, com o envolvimento dos demais
agentes militares, manteve-as consigo. No dia seguinte aos fatos, transportou-as até a área rural de
Coari/AM para entregá-las ao civil Januário. Este foi designado por Ilcemar (mandante do
crime/financiador da empreitada) para guardar os bens em "segurança".
A configuração do ilícito, constante da imputação, está precisa, contendo todas as suas

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
qualificadoras indicadas na imputação e acatadas na Sentença. Observe-se:
- o ex-Cb Cândido e o civil Januário: art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, incisos I e IV, do CPM; e
- os ex-Sds Pinto, Silva Dias, Dutra e Barbosa: art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, incisos II e IV, do CPM.
O crime subsumiu-se, perfeitamente, nas referidas qualificadoras, pois ocorreu à noite; as armas
furtadas pertencem à Fazenda Nacional (patrimônio da Administração Militar); o crime foi perpetrado com
rompimento de obstáculo (chapa metálica retorcida para facilitar o acesso ao cadeado e a abertura da
portinhola da Reserva de Armas); a atitude constituiu abuso de confiança (envolveu militares em serviço,
sendo, ainda, utilizados artifícios para outros passarem pelo portão do quartel, sem submeterem-se à
revista); e houve o concurso de agentes (mais de duas pessoas).
Nas condições em que o crime foi perpetrado, as mencionadas qualificadoras incidem nas condutas
de todos os agentes. Noutras palavras, as qualificadoras passam a ser comuns aos agentes.
Dessa forma, ao contrário do pleito defensivo em favor dos ex-Sds Pinto, Silva Dias e Dutra,
os fatos não se restringem ao art. 240, § 5º, do CPM.
As provas relacionadas nos autos são contundentes. O acervo é robusto no que tange à
comprovação da materialidade delitiva e do envolvimento de todos os réus na prática de furto, consoante a
capitulação apresentada na imputação e, por fim, sedimentada na condenação.
Cada agente desempenhou, conforme o liame subjetivo estabelecido entre todos, a sua tarefa
especialmente voltada para a obtenção do resultado final: a subtração das armas da OM. A condição de
coautor no tocante ao crime de furto está nitidamente revelada. Portanto, a tese defensiva de que
Januário seria mero partícipe não reflete as provas exaustivamente colhidas.
Dois núcleos distintos de coautores são identificados na perpetração do crime. Alguns dos agentes
orquestraram, influenciaram, motivaram, financiaram e, ainda, coordenaram o envolvimento de outros na
prática ilícita. Nessa esfera de atuação, encontram-se o ex-Cb Cândido (como idealizador e executor) e os
civis Ilcemar (mandante e financiador) e Januário ("testa de ferro" e porta voz de Ilcemar, agiu como
garante da salvaguarda dos bens subtraídos, os quais permaneceriam sob a sua posse e à disposição para
eventuais demandas). Por sua vez, Ilcemar, na qualidade de foragido da Justiça, não transitava
ostensivamente pela região, preferindo delegar tarefas, as quais, nesse caso, foram executadas por seu
"representante" ( Januário).
Noutro núcleo, estão os executores dos atos consumativos do crime, incluindo aqueles que deram o
apoio necessário para que o objetivo fosse alcançado. Nessa condição, consta, novamente, o ex-Cb
Cândido e os ex-Sds Silva Dias, Pinto, Dutra e Barbosa (todos eles, reconhecidamente,
assumiram a sua respectiva parcela de dolo na prática ilícita, inclusive descrevendo, com detalhes, o seu
efetivo envolvimento, conforme o teor dos interrogatórios).
Nessa base, a coautoria ilícita, constante da Sentença, está individualmente adequada aos
pertinentes dispositivos. Segue o mosaico criminoso atinente à parcela de autoria de cada agente:
- o ex-Cb Cândido: art. 53, § 2º, inciso I, do CPM (condição de "cabeça" na consecução do crime);
- o civil Januário: art. 53, caput, do CPM (mero coautor); e
- acerca dos ex-Sds Pinto, Silva Dias, Dutra e Barbosa: art. 53, caput e § 2º, inciso IV, do
CPM (coautor motivado pela promessa de recompensa).
O liame subjetivo, interligando as ações de cada envolvido, está sobejamente comprovado nos
autos. Nessa matéria, o ex-Cb Cândido assume papel central, porquanto transitou em ambos os núcleos.
Ele coordenou diversas ações destinadas ao êxito do crime, atraindo os outros coautores. Ademais, para
assegurar a posse do armamento, planejou estratégia com o escopo de dificultar a sua recuperação
(imediato transporte para local distante da OM e enterramento dos bens).
Sob a concepção do liame subjetivo, colaciono o ensino doutrinário de Cícero Robson Coimbra Neves
[12], ao examinar o tema, in verbis:
"(...) o liame subjetivo é caracterizado pelo ajuste entre os concorrentes, ou seja, o
assentimento em praticar o delito, sendo prescindível que esse liame seja celebrado antes do
crime, podendo ocorrer durante a agressão ao bem jurídico (...)".
Conforme aquilatado na Sentença, e em consonância com o art. 53 do CPM, os agentes foram
responsabilizados na medida de suas individuais culpabilidades, recaindo sobre os "cabeças" a maior
parcela de reprovabilidade, a qual foi convertida em sanção mais gravosa.
Nesse entendimento, transcrevo o seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM E DEFESA. (...) CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO INCISO I
DO § 2º DO ART. 53 E DO § 1º DO ART. 303, AMBOS DO CPM. LEI Nº 13.491/17. (...) Quando a
responsabilidade de cada coparticipante do delito for diversa, merece a conduta do cabeça da
ação criminosa maior reprovabilidade do que a dos demais agentes, nos termos do art. 53, §
2º, inciso I, do CPM, uma vez que não pode o militar hierarquicamente superior, a quem

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
coube maior destinação do objeto desviado, em concurso com inferior, na autoria do delito,
receber a mesma pena. (...) Recurso defensivo não provido e Recurso ministerial provido
parcialmente. Decisões unânimes".
(STM. Apelação nº 7000518-48.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi. Julgamento: 28.2.2019. Publicação: DJe de 11.3.2019.) (Grifo nosso.)
Ainda, no tocante à coautoria delitiva, colaciona-se outro destacado julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO DE FUZIS. (...) CONCURSO DE
AGENTES. PERÍODO NOTURNO. INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. NECESSIDADE DE
MAIOR REPRIMENDA. (...) APELOS MINISTERIAIS PROCEDENTES. APELO DEFENSIVO
IMPROCEDENTE. DECISÃO POR MAIORIA. (...). 4. Mérito. O crime de furto tem como o titular
do bem aviltado a pessoa natural ou jurídica e se concretiza com a subtração da coisa alheia
móvel. Dito de outro modo, a consumação se dá com a inversão da posse com o
apoderamento do bem, conforme a teoria da amotio ou apprehensio. 5. No delito de furto, a
execução pode se dar mediante concurso de um ou mais agentes delitivos, configurando,
então, o instituto do concurso de pessoas, que, na legislação castrense, serve para qualificar
o delito. Entretanto, é válido frisar que o concurso de pessoas somente ocorrerá quando for
demonstrado um liame entre as ações dos agentes envolvidos. Segundo entendimento
doutrinário, ainda que o agente seja inimputável, a qualificadora do furto praticado mediante
o concurso de pessoas pode incidir. 6. O fato de o furto ter sido praticado à noite e no interior
da Organização Militar revela a circunstância judicial desfavorável de tempo e de lugar.
Decerto merece maior reprimenda a conduta do agente que pratica o delito no período
noturno. Ademais, o fato de o bem pertencer à Fazenda Nacional revela a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, a merecer o aumento da reprimenda penal. Doutrina.
(...) Apelo desprovido. Decisão unânime". (STM. Apelação nº 7000497-72.2018.7.00.0000.
Relator Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa. Julgamento: 18.6.2019. Publicação: DJe de
8.8.2019.) (Grifo nosso.)
Conclui-se que os pedidos absolutórios são improcedentes, haja vista a presença de liame conector
entre os agentes.
Ademais, Januário (nas declarações em Juízo) apresentou evasivas para fugir da responsabilização
criminal.
Embora, estrategicamente, efetivou a sua autodefesa, há pontos sensíveis a gerar o franco
descrédito de suas declarações. Isso sobressai ao dizer que não conhece Cândido e Ilcemar, negado ter
buscado o primeiro, no Porto de Coari, para concluir o transporte das armas para o sítio. Também, há a
estranha alegação a respeito da pretensa falta de comunicação telefônica, sugerindo o seu isolamento local,
para construir a suposta inexistência de contato com Ilcemar por ocasião da chegada das armas e a
realização do pagamento. Outros episódios revelam que o uso de celular na região era possível.
As declarações extraídas do interrogatório de Cândido incriminam o comparsa ( Januário) e
traçam todo o seu envolvimento, sobretudo pelo apoio prestado para que o crime fosse proveitoso para
todos os agentes. Nessa perspectiva, efetuou o pagamento pelas armas (autorizado por Ilcemar) e
manteve-as escondidas em seu terreno. Logo, supor que não teria sido coautor do delito avilta contra o
nítido arcabouço probatório.
A cumplicidade de Januário era tão efetiva que, para melhor garantir a guarda das 2 (duas) armas
furtadas, ele trocou o local do esconderijo inicial, enterrando-as numa segunda vala, a qual serviu para
ocultar os bens, até mesmo, do seu comparsa Cândido.
De igual forma, os pleitos desclassificatórios, apresentados pela Defesa de Januário, não devem
ser acatados, os quais serão adiante equacionados.
1 - Pedido para emoldurar o episódio ao furto atenuado (art. 240, § 2º, do CPM).
Inexiste a possibilidade dessa vertente (furto atenuado - art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM) ser aplicada à
hipótese. As armas subtraídas (conduta por si só gravíssima) não perfazem bem de pequeno valor.
Tampouco, o armamento foi restituído com voluntariedade. Pelo contrário, foi recuperado em decorrência de
operação policial realizada no sítio de Januário (no Município de Coari/AM), deflagrada com esse intuito
específico. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. (...) PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. ARTIGO 240, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) A aplicação do disposto no
artigo 240, § 2º, do CPM, reclama a restituição da res pelo agente, sendo incabível a sua

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
incidência quando o bem é recuperado em decorrência das investigações conduzidas pela
autoridade militar. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a
manutenção da Sentença condenatória. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por
Unanimidade".
(STM. Apelação nº 7000042-73.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino. Julgamento: 22.5.2019. Publicação: DJe de 31.5.2019.) (Grifo nosso.)
2 - Pedido para o enquadramento dos fatos, como infringência ao art. 254 do CPM.
O pleito não merece acatamento. Este agente ( Januário), além de figurar como representante do
"cabeça" da prática ilícita, integrando o núcleo orquestrador, também foi o responsável por assegurar o
proveito do crime. No entanto, diante da coautoria, a sua condição distingue-se do Favorecimento Real.
As Contrarrazões do MPM, bem contextualizadas, refutam esse pleito defensivo (desclassificação
para o art. 254 do CPM) com o seguinte teor, a qual passa a integrar os fundamentos deste Voto (Evento 1,
Doc. 4, desta Apelação):
"(...) Tampouco procede a pretensa desclassificação da conduta de JANUÁRIO para o
crime de receptação (art. 254, do CPM). Com efeito, os autos demonstram que a empreitada
delituosa ora processada se trata de ação previamente planejada e negociada por CÂNDIDO,
JANUÁRIO e ILCEMAR: os três acusados firmaram a transação do armamento do Exército
Brasileiro, por meio da qual restou estabelecido que CÂNDIDO receberia o valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais) pelo armamento em questão.
Além disso, cabe observar que a participação de JANUÁRIO se desvelou também nas
demais fases da empreitada criminosa: o apelante foi recepcionar CÂNDIDO no porto, o qual
estava com as armas. Em seguida, ajudou a repassá-las a ILCEMAR, em seu sítio. Frise-se, por
fim, que CÂNDIDO assinala que recebeu os 20 mil reais diretamente de JANUARIO.
Vê-se, portanto, que JANUÁRIO tinha consciência de que concorria para a conduta
delituosa de CÂNDIDO, aderindo à empreitada delituosa, razão pela qual, em apreço à teoria
monista adotada pelo Código Penal Militar, deverá responder pelo crime de furto qualificado
(...)".
Em complementação, extrai-se do Parecer da PGJM (Evento 7 desta Apelação):
"(...) Assim, quanto a alegação de que sua conduta se enquadraria no máximo como
receptação (art. 254 do CPM), supostamente diante da inexistência de elementos sobre a sua
efetiva atuação na organização e planejamento da empreitada criminosa, certo é que comete
o crime de furto tanto aquele que organiza e planeja a empreitada criminosa como o agente
que auxilia na consecução dos atos, concorrendo de todo modo para a sua realização, como é
o caso do civil JANUÁRIO que foi buscar o Cb CÂNDIDO com o fuzil no porto de Coari como,
além de enterrar o armamento no quintal de seu sítio, intermediou o contato e o pagamento
da 'encomenda' entre o graduado e o réu ILCEMAR (...)".
A proteção jurídica do patrimônio é o objetivo da tipificação relativa ao crime de furto. O titular do
bem aviltado pode ser a pessoa natural ou a jurídica. O crime concretiza-se com a subtração da coisa alheia
móvel. Dito de outro modo, a consumação ocorre com a inversão da posse e o apoderamento do bem por
outrem (desautorizado), conforme a teoria da amotio ou apprehencio.
Sobre a caracterização do furto, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO
240, § 6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. (...) INVERSÃO
DA POSSE. TEORIA DO AMOTIO OU DA APREHENSIO. (...) PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
UNANIMIDADE. (...) Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos
seguintes elementos: 'i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa
retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja o 'animus furandi''.
Vigora em nosso ordenamento jurídico a Teoria da inversão da posse, ou da 'amotio' ou
'aprehensio', segundo a qual o crime de furto é consumado quando o bem jurídico é retirado
da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo,
ingressando na livre disponibilidade do agente, sendo prescindível o fato de que não tenha
sido alcançada a posse tranquila. O elemento subjetivo do tipo penal incursionador descrito
no art. 240 do Código Penal Militar é o dolo consistente na vontade de apossamento do que
não lhe pertence, ou seja, o desejo de apoderar-se, definitivamente, de coisa alheia. (...).
Provimento parcial do Apelo defensivo. Decisão por unanimidade".
(STM. Apelação nº 7000584-57.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino. Julgamento: 23.3.2021. Publicação: DJe de 6.4.2021.) (Grifos nossos.)
Ficou plenamente demonstrado que os réus, conscientemente, atuaram no sentido de concretizar o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
plano traçado, o qual resultou na subtração do armamento, com a correspondente inversão da sua posse. O
"animus furandi" (vontade de furtar) estava explícito.
Segue a apreciação das demais pretensões defensivas, de caráter subsidiário:
a) O pleito de redução da pena calcada na primariedade de Januário e na restituição do bem
furtado.
Essa pretensão não merece acatamento.
O armamento foi recuperado em operação policial, deflagrada na sequência à descoberta do ilícito e
dos militares responsáveis pela sua consecução.
A concepção encartada no dispositivo penal, referente à restituição do bem, difere muito daquela
verificada no caso concreto, em análise.
As armas estavam enterradas no sítio de Januário. Ele sequer mostrou o local do esconderijo,
conforme declarara em seu interrogatório. As buscas, realizadas em todo o perímetro do sítio, foram
intensas. Por fim, o êxito foi alcançado. No entanto, contou apenas com o emprego da diligência do pessoal
envolvido naquela missão.
Nesse sentido, cito a seguinte jurisprudência do Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. ESTADO DE NECESSIDADE. ATENUANTES.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REPARAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DANO. APLICAÇÃO DE REPRIMENDA
DISCIPLINAR. INCIDÊNCIA DE MINORANTES PREVISTAS NOS §§ 1º E 2º DO ART. 240 DO CPM.
NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) Além do mais, não houve a devolução da res furtiva pelo réu, de livre e espontânea
vontade. Prova disso é que, segundo os autos, o acusado estava fazendo uso pessoal dos
equipamentos, porquanto, não nos parece uma conduta de quem pretendia restituí-los à
Administração Militar. Aliás, a restituição somente aconteceu alguns meses depois e, mesmo
assim, por circunstâncias alheias a vontade do acusado. A comprovada restituição do bem à
vítima, mediante a atuação diligente da autoridade de polícia judiciária militar, impossibilita
caracterizar o furto como atenuado e afasta a alegação da ocorrência de arrependimento
eficaz. Ademais, a recuperação da res, por essa via, não torna a conduta atípica por suposta
falta de prejuízo material à vítima. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime."
(STM. Apelação nº 7000723-09.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi. Julgamento: 19.8.2021. Publicação: DJe de 8.9.2021.) (Grifos nossos.)
A primariedade do réu, por outro lado, contribuiu para, no contexto das circunstâncias judiciais
aplicáveis, manter a pena-base no mínimo legal. Isoladamente, a condição de primário não tem o condão de
justificar a incidência do art. 240, § 2º, do CPM.
Assim, inexiste qualquer influência desses parâmetros reclamados na sanção aplicada a Januário.
b) A aplicação de disposições da Lei nº 9.099/95 para permitir a transação penal e o "sursis
processual", requerido pela Defesa de Januário.
Diante do Princípio da Especialidade, e em sintonia com o Princípio da Legalidade, as disposições da
Lei nº 9.099/95 não têm aplicação na Justiça Castrense por expressa vedação inscrita no seu art. 90-A, o
qual estabelece:
Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.
A jurisprudência do Tribunal sedimenta essa compreensão, conforme se vê:
"Ementa: APELAÇÃO. DPU (...) NULIDADE PELA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO
ART. 90-A DA LEI 9.099/95. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. (...) AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. (...) 2. Preliminar de nulidade pela
inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei n° 9.099, de 1995. As jurisprudências do
Excelso Pretório e deste Tribunal têm se orientado no sentido de que o art. 90-A da Lei n°
9.099, de 1995, encontra-se em harmonia com os preceitos constitucionais da hierarquia e da
disciplina, ao vedar expressamente o acolhimento dos institutos despenalizadores da Lei dos
Juizados Especiais, no âmbito da Justiça Militar da União. (...) Recurso a que se nega
provimento. Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 84-13.2016.7.01.0101. Relator Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes.
Julgamento: 29.3.2017. Publicação: DJe de 11.4.2017.) (Grifo nosso.)
Portanto, diante do Princípio da Especialidade, condutor instrumental desta Justiça Militar, as
pretensões defensivas, derivadas da Lei nº 9.099/95, não se coadunam com a índole do Processo Castrense.
c) A fixação da pena-base no patamar mínimo, bem como do regime aberto para o cumprimento da
sanção.
Essas pretensões já estão contempladas na Sentença. Portanto, a sucumbência, necessária ao
exame dessa parcela do Recurso dos ex-Sds Pinto, Silva Dias e Dutra, não se configura.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
d) O pleito de concessão de sursis (Defesa dos ex-Sds Pinto, Silva Dias e Dutra).
De acordo com a pena aplicada, superior a 2 (dois) anos de reclusão, a pretensão não se coaduna
com os ditames legais.
Há vedação ao benefício reivindicado, no contexto da situação dos recorrentes, consoante dispõe o
art. 84, caput, do CPM.
Por isso, esse pleito não pode ser atendido.
e) A alegada confissão espontânea, com as suas repercussões no cálculo da pena (Defesa dos ex-
Sds Pinto, Silva Dias e Dutra).
Conforme estabelecido no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, a confissão detém o potencial de
repercutir em atenuação da pena, apenas quando realizada perante autoridade e, ainda, circunscrita às
hipóteses em que a autoria do crime era ignorada ou imputada a outrem.
De acordo com o apurado, os agentes ex-militares confessaram o envolvimento no crime, desde o
IPM. Entretanto, a hipótese não se enquadra na aludida circunstância atenuante. Naquele momento, a
elucidação dos fatos estava em efervescência e paulatinamente todos os envolvidos foram sendo
descobertos, antes mesmo que qualquer deles, espontaneamente, viesse a se "autoacusar", assumindo a
responsabilidades pelo ocorrido.
Quando inquiridos no início do IPM, já pairavam suspeitas sobre o envolvimento dos réus (então
militares) na prática ilícita.
Naquele instante, o aparelhamento investigativo estava operando e o "mosaico" sendo montado
para a elucidação dos fatos.
A eventual confissão realizada sob essa espécie de cenário apenas corrobora o sucesso da via
investigativa implantada. O suspeito, vendo todos os sinais convergindo em sua direção, fica sem
alternativa, vindo a confessar a prática criminosa.
Constam, do acervo jurisprudencial do STM, julgados referentes ao tema, como o que segue:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. (...) MÉRITO. VANTAGEM INDEVIDA.
PREJUÍZO A TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. (...) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. (...) PENA
PROPORCIONAL. APLICABILIDADE. (...) O desvalor da conduta de inserir registros no SIGMA,
indevidamente, atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida castrense. A
circunstância atenuante da confissão espontânea se aplica somente quando a autoria do
crime é ignorada ou imputada a outrem e o agente confessa espontaneamente, ajudando a
autoridade na identificação da autoria e consequentemente na investigação. (...). Apelo
defensivo desprovido. Decisão unânime".
(STM. Apelação nº 7000154-08.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento: 16.9.2021. Publicação: DJe de 1º.10.2021.) (Grifo
nosso.)
f) A menoridade relativa dos réus e os seus reflexos na dosimetria da pena (Defesa dos ex-Sds
Pinto, Silva Dias e Dutra).
Apenas o ex-Sd Dutra atende o critério da idade para a aplicação da referida atenuante (art. 72, I, do
CPM).
No entanto, outros fatores interferem na plena aplicabilidade dessa atenuação em seu favor, como
será abordado em momento próprio.
Uma vez finalizada a abordagem referente aos pleitos defensivos, remanesce a análise do Apelo do
Órgão Ministerial.
3.2. O Recurso Ministerial.
Quanto ao pleito do MPM para a exasperação da pena dos réus (recorridos), trago a seguinte
exposição.
Reconhecidamente o crime foi grave e abalou as estruturas da Hierarquia e da Disciplina no âmbito
daquela OM (17º BIS). A resposta penal foi fixada, considerando as particularidades do cenário apurado.
O objetivo primordial direcionava-se à faceta da prevenção geral e especial, tendo em foco a
natureza do crime perpetrado, os seus requintes, a audácia empregada, os agentes envolvidos e o grau de
culpabilidade.
Os agentes reputados como os mentores da prática delitiva ( Ilcemar e Cândido) foram
exemplarmente punidos. A pena deles foi fixada em patamar mais elevado, diante da gravíssima situação de
ambos. Operou-se o trânsito em julgado em relação ao Ilcemar. No tocante a Cândido, a sanção final
[de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão] reflete, proporcionalmente, a resposta penal adequada e
necessária para os fatos.
Quanto aos demais réus, as reprimendas também obedeceram, fielmente, os cânones da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
individualização penal. As sanções foram dosadas conforme o envolvimento de cada agente na prática
delitiva (medida da culpabilidade) e de acordo com a tipificação infringida, inclusive no tocante à coautoria.
Nessa perspectiva, as sanções foram fixadas à luz dos Princípios da Proporcionalidade, da
Razoabilidade e, ainda, sob os critérios de política criminal. Em resumo, desmerece qualquer reparo. A
mensuração das penas, impostas aos réus, capitula-se como adequada.
Nesse rumo, alguns julgados do Tribunal podem ser visualizados:
"Ementa: APELAÇÃO. ART. 240 DO CPM. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. (...)
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. (...) APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.
AUMENTO DA PENA-BASE. APELO MINISTERIAL PROVIDO. (...) Réus condenados pelo furto
qualificado de três mil, quatrocentos e quarenta e uma munições do paiol da Unidade Militar.
Participação de militar da Unidade que forneceu informações e um croqui do quartel.
Rompimento de obstáculos que ofereciam segurança ao paiol. A intentada criminosa era
destinada à venda de munição ao crime organizado. Delito minuciosamente arquitetado. As
teses defensivas, em síntese, tentaram desconstituir a organização de cada Réu na execução
do delito. Comprovado nos autos que os Réus ingressaram na unidade militar com o dolo de
praticar o delito de furto de munição. Impossibilidade de desclassificação do delito de furto
para o de ingresso clandestino. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada
não só em razão da incidência das qualificadoras, mas, também, pelas circunstâncias
desfavoráveis do art. 69 do CPM, como tem assentado a jurisprudência desta Corte. No caso
dos autos, além da qualificadora pelo concurso de agentes, restaram comprovadas as
qualificadoras consistentes na destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa
(artigo 240, § 6), na prática criminosa ter ocorrido durante a noite (artigo 240, § 4º) e no fato
de a coisa furtada pertencer à Fazenda Nacional (artigo 240, § 5º). (...) Negado provimento
aos recursos defensivos e recurso Ministerial provido. Unânime".
(STM. Apelação nº 82-43.2012.7.02.0202. Relator Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos. Julgamento: 10.10.2016. Publicação: DJe de 26.10.2016);
"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO NO JUÍZO A QUO. RECURSOS
DEFENSIVOS. (...) MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME PRATICADO EM
CONCURSO DE PESSOAS, MEDIANTE FRAUDE, E EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DECISÃO POR MAIORIA. (...) No mérito, a autoria e a materialidade restaram devidamente
comprovadas, tanto pela prova testemunhal quanto pela pericial. Os acusados, em unidade
de desígnios e união de esforços, praticaram o delito de furto mediante fraude, em local
sujeito à Administração Militar, quando, mediante ardil, iludiram o paioleiro, afastando-o da
vigilância da coisa, para subtrair o armamento fuzil M-16A2, pertencente à Marinha do Brasil.
No tocante à dosimetria da pena, destaca-se que a Sentença 'a quo', de maneira acertada,
dentro das balizas legais, aplicou a reprimenda adequada à gravidade do fato, notadamente,
por se tratar de furto triplamente qualificado, praticado mediante fraude, por duas pessoas, e
que teve por objeto coisa pertencente à Fazenda Nacional. Negado provimento aos Apelos
defensivos. Decisão por maioria".
(STM. Apelação nº 7000641-12.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi. Julgamento: 6.5.2021. Publicação: DJe de 28.5.2021.)
Entretanto, o parâmetro relativo à pena do ex-Sd Dutra, consoante a jurisprudência adotada pelo
Tribunal, merece revisão.
Diante da aplicação da atenuante da menoridade, com a incidência da fração de 1/3 (um terço), a
sanção final ficou aquém do mínimo previsto no tipo penal. Essa situação encontra vedação no Enunciado nº
231 da Súmula do STJ, o qual ministra:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal".
Ocupando o mesmo patamar no contexto do Poder Judiciário, o STM reconhece a procedência do teor
da referida Súmula.
Dessa maneira, a dosimetria deve ser reformada no tocante a Dutra, tendo em conta os citados
parâmetros jurisprudenciais e o contexto de haver Apelo do MPM dirigido à reformulação das balizas
punitivas.
Considerando o teor da imputação (crime praticado à noite, referente à subtração de bem da
Fazenda Nacional, com abuso de confiança, em concurso de agentes e com o rompimento de obstáculo) e,
ainda, mantendo consonância com o cálculo da pena aplicada aos demais coautores em situação similar,
impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal. Nessa primeira fase, estabeleço a sanção em 3 (três)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
anos de reclusão.
Na segunda fase, considera-se o teor do Enunciado nº 231 da Súmula do STJ, o qual tem sido
aplicado pelo STM. Ademais, o MPM recorreu para a exasperação das sanções. Portanto, compensa-se a
agravante da prática da ação criminosa mediante a promessa de pagamento (art. 53, caput e § 2º, inciso IV,
do CPM), com a atenuante da menoridade do agente à ocasião dos fatos (art. 72, inciso I, do CPM).
Inexiste causa de aumento e de diminuição para ser aplicada na terceira fase.
Dessa forma, a reprimenda final permanece igual à pena-base, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão.
Embora não corriqueira a dita compensação entre as mencionadas circunstâncias agravante e a
atenuante, no presente caso, ela é oportuna, pois objetiva impedir o decesso da pena aquém do mínimo, em
violação à citada Súmula, diante da inexistência de outros fatores de repercussão no cálculo na 3ª fase da
dosimetria.
Em síntese, o agente (ex-Sd Dutra) merece a reprovação mínima estabelecida na tipificação penal
infringida.
Em razão do quantitativo de pena, nego a concessão do sursis por óbice legal (art. 84, caput, do
CPM).
Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP
comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84.
Portanto, o Recurso Ministerial deve ser parcialmente provido, diante das alterações na pena do ex-
Sd Ex Dutra.
Para além, opera-se pequeno ajuste nas penas dos ex-Sds Pinto, Silva Dias e Barbosa, em função de
erro material no registro do resultado que compõe a dosimetria da pena (na Sentença).
Consta no cálculo da sanção:
"(...) Sopesadas as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar, considerando o grau
de culpa, a pena base a ser fixada aos acusados ex-Sds Pinto, Silva Dias, Dutra e Barbosa
deve ser fixada no mínimo legal, 03 (três) anos de reclusão, destacando que a ação
criminosa foi praticada à noite, em concurso, de bem pertencente à Fazenda Nacional e
aproveitando-se de Cândido possuir cópia da chave do cadeado da reserva de armamentos.
Participaram da ação criminosa mediante promessa de recompensa e assim, cabendo a
incidência do art. 53, § 2º, inciso IV do CPM, e considerando os limites estipulados no art. 73
do CPM, aumento a pena em 07 (sete) meses e 06 (seis) dias (corresponde a 1/5 da
pena base).
Não incide a nenhum dos acusados ex-militares, 'in casu', a atenuante requerida pela
defesa, da confissão espontânea. (art. 72, III, "d" do CPM), que somente será considerada
quando a autoria é ignorada ou imputada a outrem. Neste caso, desde o início das
investigações, havia imputação contra o Cb Cândido, que, após ser detido e relatar a
dinâmica do crime, falou sobre a participação dos demais militares acusados.
O ex-Sd Alexsandro Dutra Bruno era menor de 21 anos de idade à época do crime, razão
pela qual a ele incide a atenuação da menoridade presente no art. 72, I, do Código Penal
Militar, com redução de 1/3 da pena, considerando os limites impostos no art. 73 do CPM,
resultando na pena final de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão. Em razão do "quantum" da pena, não é possível o benefício da suspensão
condicional da pena - sursis -, vedado conforme art. 84 do Código Penal Militar.
Os demais, ex-Sds Cristiano da Silva Dias, Alex Sandro Pinto das Neves e Alvarlei
Barbosa Maia, ao contrário de Dutra, eram maiores de 21 anos de idade e assim, não podem
ter suas penas atenuadas com base no art. 72, I do CPM. Assim, não havendo causas para
redução de pena ou outras causas de aumento, suas penas ficam definitivas em 03 (três)
anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com regime inicial
'aberto', na forma do art. 110 da LEP c/c o art. 33, 'c', do CPB.
Em razão do 'quantum' da pena, não é possível o benefício da suspensão condicional da
pena - sursis -, vedado conforme art. 84 do Código Penal Militar (...)". (Grifos nossos.)
Ocorre que, ao transportar, para o final do cálculo, a pena obtida na 2ª fase, diante da inexistência
de alteração na 3ª fase, o Juízo "a quo" incorreu em erro material. Foi registrada a pena equivocada, na
conclusão da dosimetria.
Dessa forma, a sanção correta em relação aos corréus ex-Sds Pinto, Silva Dias e Barbosa
consta no cálculo referente à 2ª fase: 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, o que será
reformado no presente Voto.
4. Conclusão.
Conforme restou abordado, foram obtidas provas contundentes no tocante à culpabilidade dos réus.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
Portanto, no tocante à prática ilícita, a autoria e a materialidade foram efetivamente demonstradas.
Os três elementos característicos da culpabilidade encontram-se delineados na espécie: a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.
Nenhum dos pleitos absolutórios merece guarida. Igualmente, os pedidos defensivos subsidiários não
têm melhor sorte.
Diante da gravidade do crime, a condenação representou a resposta penal equilibrada à situação,
sob os aspectos da prevenção geral e especial. Nessa perspectiva, houve a aplicação de aspectos derivados
de política criminal, sob a regência dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Nesse diapasão, a exasperação das penas, requerida pelo MPM, merece provimento parcial, tendo
alcance limitado à alteração da sanção aplicada ao ex-Sd Ex Dutra, diante da necessária adequação aos
parâmetros ditados pela jurisprudência do Tribunal, na aplicação do Enunciado nº 231 da Súmula do STJ.
Ademais, no ensejo, corrige-se erro material percebido no registro final da sanção aplicada aos ex-
Sds Pinto, Silva Dias e Barbosa para que não haja dúvida de seu resultado: 3 (três) anos, 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de reclusão.
A gravidade do crime está bem caraterizada. Não se pode olvidar que armamentos de uso exclusivo
das Forças Armadas foram alvo dos criminosos.
O desvio de armas, no meio castrense, atinge diretamente o seu poderio bélico, o qual se destina ao
cumprimento de suas missões constitucionais.
Para além, aciona e desgasta os seus meios de controle, nos quais há considerável investimento.
Esse pesado sistema de proteção existe, entre outros motivos, em face da enorme cobiça de quadrilhas
criminosas, para as quais o material receptado tem grande relevância.
Os réus agiram com extremo menosprezo à Instituição Exército Brasileiro, evidenciando ganância
voltada para o crime na absurda ação marginal contra a OM.
Os réus civis, como integrantes da sociedade, deveriam prestigiar as Forças Armadas de forma
colaborativa.
Entretanto, optaram por ofender gravemente o Estado, sujeito passivo em primeiro grau.
A intensidade do dolo está demonstrada à sobeja, pois as características do crime demonstram que
houve detalhado planejamento.
Além disso, a traição dos réus, à época, militares do 17º BIS, impacta.
Causa impressão que, justamente os militares, incumbidos e formados mediante recursos públicos
para defender a sua OM, façam exatamente o contrário do que foi treinado para evitarem, com a gravidade
de estarem na execução do serviço ou de, um deles, ter exercido a função de armeiro.
O Estado Juiz deve puni-los por suas ações, não para satisfazer, estritamente, o interesse dos
militares, como algum incauto e desavisado intérprete poderia entender, mas sim o de toda a sociedade, a
qual deseja tutelar os essenciais serviços prestados pelas Forças Armadas, última ferramenta de sua Defesa.
As armas disponibilizadas às Forças Armadas visam à defesa da soberania, à garantia da Lei e da
Ordem. Em nenhuma hipótese, podem ser empregadas contra os seus próprios nacionais, os quais são
protegidos pela ultima ratio do Estado. Quem assim procede merece o repúdio da sociedade e as duras
penas da Lei.
Pelo exposto, nego provimento aos Recursos defensivos e dou parcial provimento ao Apelo
Ministerial, para, mantida a condenação de todos os réus, alterar a pena, tão somente, em relação ao ex-Sd
Ex Alexssandro Dutra Bruno, para fixá-la em 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 4º, 5º e
6º, incisos II e IV, c/c o art. 53, caput e § 2º, inciso IV, ambos do CPM, sem a concessão do sursis, com o
regime prisional inicial aberto, para o cumprimento da pena, ex vi do art. art. 33, § 2º, alínea "c", do CP
comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84 e, ainda, o direito de recorrer em liberdade. Outrossim, retifico, em
face de erro material, as penas impostas aos ex-Sds Ex Alex Sandro Pinto das Neves, Cristiano da Silva Dias
e Alvarlei Barbosa Maia, para constar 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incursos
no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, incisos II e IV, c/c o art. 53, caput e § 2º, inciso IV, ambos do CPM, sendo mantidos
os demais termos fixados na Sentença.

[1] Súmula Vinculante nº 36/STF: "Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado
pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha
do Brasil."
[2] MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967, Tomo IV, São Paulo, Ed. RT, 1967,
pp. 229/231.
[3] HC nº 230-93.2016.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julg.:
1º.12.2016. Public.: DJe de 21.12.2016.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2021 21:51:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af276372
[4] MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967, Tomo I, São Paulo, Ed. RT, 1967,
pp.283/291.
[5] LOJMU - Art. 18. Os juízes militares dos Conselhos Especial e Permanente são sorteados dentre
oficiais de carreira, da sede da Auditoria, com vitaliciedade assegurada, recorrendo-se a oficiais
no âmbito de jurisdição da Auditoria se insuficientes os da sede e, se persistir a necessidade,
excepcionalmente a oficiais que sirvam nas demais localidades abrangidas pela respectiva
Circunscrição Judiciária Militar.
[6] LOBÃO, Célio. Direito Processual Penal Militar, 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 125.
[7] MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, 27ª ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 529.
[8] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 5ª ed. São Paulo:
RT, 2008, p. 85.
[9] GUILLÉN, Victor Fairén. Doctrina General del Derecho Procesal. Hacia uma Teoria y Ley
Procesal Generales, Barcelona, Bosch, 1990, pp. 145/147.
[10] ROTH, Ronaldo João. Justiça militar e as peculiaridades do juiz militar na atuação
jurisdicional. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2003, pp. 93/94.
[11] MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 17ª ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2005, pp.
662/663, apud TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 2ª
ed. São Paulo: Saraiva, 1997, 2º vol., pp. 234 e 236.
[12] NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. 4 ed.
São Paulo: Saraiva, 2014. p. 375.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b756ea1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000445-42.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para não conhecer da preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União, suscitada pela Defensoria Pública da União em favor do
Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR, por constituir reiteração de pleito apreciado pelo STM e pelo
STF, em sede de Habeas Corpus; pela rejeição da Preliminar defensiva de nulidade da Sentença, para que fosse
operado o retorno dos autos ao Primeiro Grau, com vistas ao julgamento monocrático do Civil JANUÁRIO
RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM; pela rejeição da
Preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, em razão do licenciamento
dos Recorrentes das fileiras das Forças Armadas, suscitada pela DPU; pela rejeição da Preliminar defensiva de
não conhecimento do Apelo do Ministerio Público Militar. No mérito, também acompanhando os demais
Ministros desta Corte, votei para negar provimento aos Recursos defensivos e dar parcial provimento ao Apelo
Ministerial para, mantida a condenação de todos os Réus, alterar a pena tão somente em relação ao ex-Sd Ex
ALEXSSANDRO DUTRA BRUNO, fixando-a em 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º,
incisos II e IV, c/c o art. 53, caput e § 2º, inciso IV, ambos do CPM, sem a concessão do sursis, com o regime
prisional inicial aberto, ex vi do art. art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84 e,
ainda, o direito de recorrer em liberdade, mantidos os demais termos fixados na Sentença, nos termos do voto
do ilustre Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Nesse sentido, passo a expor os fundamentos do voto convergente, nos termos a seguir colacionados.
No tocante à preliminar arguida pela DPU, em favor do Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR, no
tocante à Incompetência da JMU para o julgamento de civis em tempo de paz, tenho o entendimento que
sequer deve ser conhecida, por se tratar de reiteração de pedido já apreciado inclusive pelo Supremo Tribunal
Federal.
A Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação ao
processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a
competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM,
bem como na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, da Lei Penal
Militar, pela Lei nº 13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer - crimes propriamente militares -
, dos demais, nos quais civis também podem figurar como agentes.
Segundo a doutrina, no que se refere aos crimes propriamente militares, a qualidade de militar, ao tempo do
crime, é essencial e elementar do tipo penal, pois somente o militar pode cometer tais delitos, a exemplo dos
crimes de deserção, de abandono de posto, etc. Vale dizer que civil não comete esse tipo de delito, de modo
que jamais poderá figurar no polo passivo dessas ações penais militares, nem mesmo como partícipes. Por sua
vez, os delitos impropriamente militares podem ser cometidos tanto por civil quanto por militar, como é o caso
dos autos.
Nesse contexto, o art. 240 do Código Penal Militar não prevê a necessidade de que o agente tenha que ser

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b756ea1
militar ou civil, apenas criminaliza aquele indivíduo que subtrai, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. No
caso, tratou-se de civil em coautoria com militares no furto do armamento das Forças Armadas. Portanto, a
condição do agente não é elementar do crime.
Assim, à JMU não cabe julgar somente os integrantes das Forças Armadas, mas todos os agentes que tenham
praticado crimes militares definidos na legislação penal castrense, incluindo os civis.
Destaque-se que o texto constitucional recepcionou a lei ordinária que trata da matéria, isto é, o Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que, em seu art. 9º, apresenta um rol taxativo das
circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito penal deve ser considerado como de natureza militar.
Dentre várias circunstâncias, encontram-se aquelas nas quais os civis podem ser sujeitos ativos de crimes
militares, conforme se observa dos incisos I e III do referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum,
ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os
do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério Militar ou da Justiça Militar, no exercício de
função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza
militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública,
administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência
a determinação legal superior. (Grifos nossos).
O que se depreende desses dispositivos é que, no âmbito infraconstitucional, a competência foi estabelecida
ratione materiae.
No caso em tela, o fato ocorreu contra o patrimônio sob a administração militar. Assim, há crimes que ofendem
as instituições militares, pondo em risco bens jurídicos importantes para a manutenção das Forças Armadas e,
consequentemente, para o cumprimento de suas finalidades constitucionais quanto à garantia da ordem
constitucional democrática e da soberania nacional.
Na verdade, a competência dessa jurisdição especializada mostra-se imprescindível sempre que, de alguma
forma, se coloque em risco um bem ou um interesse vinculado à destinação constitucional das instituições
militares, ainda que o sujeito ativo do delito não ostente a condição de militar e esteja na vida civil.
Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado desta Corte:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FRAUDE PARA A HABILITAÇÃO DE CIVIL À
PENSÃO MILITAR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL COMUM.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME MILITAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
UNANIMIDADE. 1. A competência da Justiça Militar da União (JMU) verifica-se sempre
que há a subsunção do comportamento do agente - seja quem for, inclusive o civil,
ainda que em tempo de paz - aos requisitos legais previstos no art. 9º do CPM e, por
evidente, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b756ea1
definidos em lei. 2. Não se pode comparar a JMU às cortes marciais existentes em outros
países, as quais são questionadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e, na
Europa, pela Corte de Direitos Humanos daquele continente, porque ligadas ao Poder Executivo
ou subordinadas a Comandos Militares. A JMU, por seu turno, em tempo de paz e em tempo de
guerra, integra o Poder Judiciário e nela atuam, mediante aprovação em concursos públicos,
Juízes-Auditores e membros do Ministério Público Militar da União e da Defensoria Pública da
União sob nítido respaldo constitucional, assegurando, em todas as fases da Ação Penal Militar
(APM), o exercício da ampla defesa, com a possibilidade de interposição de recursos em todas
as instâncias, inclusive ao STF, conforme o devido processo legal constitucional. 3. Havendo
indícios suficientes de autoria e de materialidade, bem como provas de evento que, em tese,
constitua crime militar, não se cogita na declinação da competência da JMU, notadamente ante
o advento da Lei nº 13.491/17, a qual a alargou amplamente, abrangendo, inclusive, novas
hipóteses de crimes militares passíveis de serem cometidos por civis. 4. É pacífico o
entendimento deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal quanto à competência da JMU para
processar e julgar crimes praticados por civil, em tempo de paz, quando há lesão ao patrimônio
sob Administração Militar. 5. Recurso não provido. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar.
Recurso em Sentido Estrito nº 7000099-28.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 8/5/2018, Data de Publicação: 30/5/2018). (Grifo
nosso).
Assim, por mais que o Réu ostente a condição de civil, tal circunstância, por si só, não afastaria a competência
da Justiça Militar da União, pois o fato se deu em coautoria com outros militares e atentou contra o patrimônio
sob a administração militar.
Além da competência desta JMU para julgar civil já estar demonstrada, no caso em apreço, esta Corte e o
Supremo Tribunal Federal já deliberaram sobre a competência.
Este Superior Tribunal Militar ao apreciar o Habeas Corpus nº 230-73.2016.7.00.0000 deliberou sobre a
competência, conforme se observa da ementa a seguir colacionada:
HABEAS CORPUS. DEFESA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.
QUALIFICAÇÃO DETALHADA APÓS A CAPTURA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM FURTO DE
MATERIAL BÉLICO. EXCESSO DE PRAZO DA RESTRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DOS
ARTIGOS 254 E 255, DAS ALÍNEAS "A" ATÉ "E", DO CPPM. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO
UNÂNIME.
(...)
Ademais, o crime de furto de armamento, em tese, perpetrado contra a Administração Militar,
sendo esta o sujeito passivo em primeiro grau, atrai a competência da Justiça Militar da União.
Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.
O Ministro EDSON FACHIN, em Decisão monocrática de 13 de fevereiro de 2017, negou seguimento ao Habeas
Corpus nº 139693. Na oportunidade, o eminente Relator analisou a competência desta JMU e assim se
pronunciou:
2.2. Com relação às alegações de incompetência da Justiça Militar, o acórdão impugnado
deixou assim consignado:
"A argumentação constante da Petição de Habeas Corpus é de que o crime de porte
ilegal de arma de fogo é de competência da Justiça Estadual comum.
No caso em comento, o Paciente, em tese, estava intermediando a venda de
armamentos furtados do 17° BIS, juntamente com o Cb CÂNDIDO por R$ 20.000,00
(vinte mil reais). Portanto, não se trata de porte ilegal de armas, mas sim de finto de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b756ea1
material bélico das Forças Armadas.
Quanto à suposta incompetência desta Justiça Especializada para apreciar o feito, é de
se registrar que o crime de furto de armamento, como veiculado nos autos, foi, em
tese, perpetrado contra a Administração Militar, sendo esta o sujeito passivo em
primeiro grau. Acrescente-se o fato de que todas as ações penais militares, no âmbito
da JMU, são de natureza pública.
Note-se que o suposto crime, mesmo perpetrado por civil, atrai a competência desta
JMU, a teor do art. 9o, inciso III, alínea 'a', do CPM, verbis:
"Art. 9° Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I,
como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar (...)". (grifei).
Assim, não prospera a alegação de incompetência desta Justiça Especializada."
Nessa linha, a jurisprudência tradicional desta Corte reconhece que constitui crime contra a
administração militar se o objeto do delito é patrimônio sob a administração militar. Nesse
linha:
"Habeas corpus. Penal militar. Crime de porte ilegal de arma de fogo. Concurso
material com o crime de receptação. Aplicação do princípio da consunção. Crimes que
atingem bens jurídicos tutelados absolutamente diversos. Inaplicabilidade.
Receptação. Competência. Armamento que pertenceu à polícia civil e que se
encontrava sob custódia do exército para fins de destruição. Suposto furto com
posterior receptação por civil. Patrimônio sob administração militar. Competência da
Justiça militar (CPM, art. 9º, III, a). Ordem denegada. 1. [...] 2. A decisão objeto da
impetração está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
preconizada no sentido de que, se o objeto do delito é patrimônio sob a administração
militar, o crime é de natureza militar, sendo competente para o julgamento da
respectiva ação penal a Justiça Militar. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 119.581,
Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01.04.2014)
Como visto, em verdade, trata-se de reiteração de pedido que sequer merece ser conhecido.
Ante o exposto, votei pelo não conhecimento da preliminar de Incompetência da Justiça Militar da
União para julgar civis, por falta de amparo legal.
Quanto à preliminar de nulidade da Sentença, entendo que deva ser rejeitada pelos seguintes motivos.
A DPU, atuando na assistência do Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR, pugna pela anulação da
Sentença para que o julgamento seja realizado monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
A Justiça Militar da União é competente para julgar os crimes militares definidos em Lei. No caso, estamos
diante de um crime militar de furto qualificado, previsto na Lei Penal Militar, e praticado por militares em
coautoria com civis.
A Lei 13.774/2018, que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar da União - Lei 8.457/92, entrou em vigor
em 20 de dezembro de 2018. Até essa data, a competência para o processamento e julgamento de civis em
coautoria com militares (praças), na Primeira Instância da JMU, era do Conselho Permanente de Justiça. Com a
entrada em vigência da aludida alteração legislativa, é que a competência para julgar civis passou a ser
monocrática.
Contudo, o crime de furto qualificado versado nestes autos foi cometido em 13 de outubro de 2016 e a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b756ea1
Sentença foi proferida 31 de julho de 2018, portanto, antes da alteração promovida na Lei 8.457/92.
Dessa forma, não havia, naquela oportunidade, na legislação, a possibilidade de julgamento monocrático de
civis por Juiz togado, conforme ocorre atualmente. O Juízo Natural era, efetivamente, o Conselho Permanente
de Justiça, conforme foi devidamente observado.
Assim sendo, votei pela rejeição da preliminar de nulidade da Sentença, por falta de amparo legal.
Em relação à preliminar de falta de condição de prosseguibilidade, no mesmo sentido, merece ser rejeitada.
A Defensoria Pública da União, na assistência do ex-Cb Ex GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO e do ex-Sd
Ex ALVARLEI BARBOSA MAIA, a despeito de não haver recurso de Apelação em relação aos aludidos assistidos,
em Contrarrazões, suscita preliminar de nulidade processual, desde o recebimento da Denúncia, diante da
alegada perda da condição de prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, em face do licenciamento dos
Apelados das fileiras do Exército Brasileiro.
Inicialmente, o art. 240 do CPM não prevê que o agente detenha a condição de militar ou civil. Vale dizer que
responde pelo fato na Justiça Militar da União aquele sujeito que venha a furtar bens pertencentes às Forças
Armadas.
Prevê o art. 240 do CPM:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
(...)
Furto qualificado
4º Se o furto é praticado durante a noite:
(...)
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
(...)
§ 6º Se o furto é praticado:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
II - com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza;
(...)
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
A Justiça Militar da União é competente para julgar os crimes militares definidos em Lei. No caso, não estamos
diante de um crime comum e sim um crime de furto qualificado praticado por militares em coautoria, inclusive
com o envolvimento de civis na empreitada criminosa.
Mais uma vez, consigno que a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da
União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode
observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a
competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b756ea1
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM
bem como na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, da Lei Penal
Militar, pela Lei nº 13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer - crimes propriamente militares -
, dos demais, nos quais civis também podem figurar como agentes.
Segundo a doutrina, no que se refere aos crimes propriamente militares, a qualidade de militar, ao tempo do
crime, é essencial e elementar do tipo penal, pois somente o militar pode cometer tais delitos, a exemplo dos
crimes de deserção, de abandono de posto, etc. Vale dizer que civil não comete esse tipo de delito, de modo
que jamais poderá figurar no polo passivo dessas ações penais militares, nem mesmo como partícipes. Por sua
vez, os delitos impropriamente militares podem ser cometidos tanto por civil quanto por militar, como é o caso
dos autos.
Nesse contexto, o art. 240 do Código Penal Militar não prevê a necessidade de que o agente tenha que ser
militar ou civil, apenas criminaliza aquele indivíduo que subtrai para si ou para outrem coisa alheia móvel. No
caso, foram armamentos pertencentes ao Exército Brasileiro. Portanto, a condição do agente não é elementar
do crime.
Dessa forma, conforme já ressaltado, o fato de posteriormente à ocorrência do crime terem sido licenciados
das fileiras do Exército não tem o poder de interferir no andamento da Ação Penal Militar ao ponto de causar
uma nulidade. Vale dizer que se deve dar prosseguimento ao julgamento desta Apelação até que ocorra o
trânsito em julgado dos recursos.
No caso em tela, a competência da JMU para processar e julgar o presente delito firma-se de forma absoluta,
pois o crime, em tese, foi cometido em detrimento da Administração Militar, tendo em vista que o fato tido
como criminoso deu-se com o furto dos armamentos.
Trata-se de militares que cometem crime impropriamente militar e que, no curso do Inquérito Policial Militar, foi
licenciado pela Força, passando, então, a ostentarem a condição de civis. Essa situação em nada interfere no
julgamento do crime nesta Justiça especializada.
Destaque-se que o texto constitucional recepcionou a lei ordinária que trata da matéria, isto é, o Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que, em seu art. 9º, apresenta um rol taxativo das
circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito penal deve ser considerado como de natureza militar.
Dentre várias circunstâncias, prevê o dispositivo legal supramencionado, in verbis:
"Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum,
ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
(...)
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar;
O que se depreende desses dispositivos é que, no âmbito infraconstitucional, a competência foi estabelecida
ratione materiae.
No caso em tela, além de o fato ter ocorrido contra o patrimônio sob administração militar, em lugar sujeito à
administração militar, os Acusados ostentavam a condição de militar, razão pela qual se reconhece à Justiça
Militar da União a competência para julgar o presente feito, de acordo com o art. 9º, incisos, I e II, alínea "e",
do CPM.
Assim, não obstante os Acusados agora ostentarem a condição de civil, pelo fato de terem sido licenciados das
fileiras do Exército, a condição de polo passivo na demanda processual penal militar em nada muda para o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b756ea1
caso sob análise.
Na verdade, a competência dessa jurisdição especializada mostra-se imprescindível sempre que, de alguma
forma, se coloque em risco um bem ou um interesse vinculado à destinação constitucional das instituições
militares, ainda que o sujeito ativo do delito não ostente mais a condição de militar e esteja agora na vida civil.
Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado de minha relatoria:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. FURTO
QUALIFICADO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
CONCESSÃO DO SURSIS. 1. É competente a Justiça Militar da União para julgar crimes
cometidos por agente que ostentava a condição de militar à época do cometimento do delito.
2. Comete o crime de furto qualificado privilegiado, previsto no art. 240, §§ 1º e 5º, do CPM, o
militar que subtrai indevidamente bens da Administração Militar, considerados de baixo valor
em relação ao sujeito passivo. 3. Incabível a aplicação do Princípio da Insignificância a delito de
furto cometido dentro da OM, pois desrespeitados valores e pilares básicos das Forças
Armadas, como a ética, moralidade e confiança. 4. É considerado como tecnicamente primário
o agente que possua condenação com decisão transitada em julgado por fatos cometidos
posteriormente àqueles que estão sendo julgados. 5. Incabível a concessão do benefício
condicional da pena quando não atendidos os requisitos previstos no art. 84 do CPM. Preliminar
de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. Decisão unânime. Recurso conhecido e
parcialmente provido. Decisão por maioria". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 837-
45.2020.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 27/5/2021, Data de Publicação: 5/7/2021).
Assim, por mais que os Réus ostentem hoje a condição de civil, tal circunstância, por si só, não afasta a
competência da Justiça Militar da União, pois a ordem administrativa militar foi frontalmente atingida com a
conduta criminosa dos ex-militares.
Por esse ângulo, afasta-se a tese de nulidade, arguida pela DPU, por perda da condição de prosseguibilidade
para a Ação Penal Militar nesta Justiça Castrense. Não existe, pois, amparo legal para que os autos sejam
remetidos à Justiça comum.
Assim sendo, votei pela rejeição da preliminar de nulidade por ausência de condição de
prosseguibilidade, por falta de amparo legal.
Ainda em sede preliminar, a Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil JANUÁRIO RODRIGUES
NOGUEIRA JÚNIOR argui preliminar de não conhecimento do Recurso do MPM. Para tanto, alega que o MPM não
pode apelar contra a Sentença condenatória por tratar-se de matéria irrecorrível.
Não há razões para o acatamento desta preliminar, merecendo ser rejeitada pelos seguintes fundamentos.
A despeito de não haver recurso de Apelação em relação aos ex-Cb Ex GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO
e ex-Sd Ex ALVARLEI BARBOSA MAIA, em Contrarrazões, a Defensoria Publica da União encampa a tese de que
o MPM não poderia recorrer da Sentença condenatória.
Ao Ministério Público Militar cabe promover a Ação Penal Militar, nos termos do inciso XXXV do art. 5º da
Constituição Federal, que prevê: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito". Sua legitimação se dá por força do art. 129 da Carta Magna, que dispõe: "promover, privativamente, a
ação penal pública".
Ao oferecer a Denúncia, o MPM vale-se do direito público subjetivo processual em face da existência de um
litígio de natureza criminal militar, a fim de que o Estado-Juiz, no exercício da jurisdição, componha o conflito
intersubjetivo de interesses, segundo o direito objetivo. É o poder-dever de punir a se realizar pelo exercício do
jus persequendi.
Assim, para que a Denúncia possa ser recebida, de modo a ensejar a instauração da ação penal, torna-se

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b756ea1
imprescindível que se esteja diante de um fato típico, amoldado à descrição abstrata contida na lei penal, com
indícios de autoria delitiva.
Iniciada a persecução penal, a tendência é que a ação penal caminhe até à prolação da Sentença, desde que
não ocorram fatos que impeçam o deslinde em Primeira Instância, como, v.g. a morte do agente causador do
fato ilícito.
Nesse passo, após a promulgação da Sentença, seja ela absolutória ou condenatória, nada obsta que o
Representante do Ministério Público, insatisfeito com o resultado, busque, na instância superior, a reforma do
veredito final da Primeira Instância.
Sobre o assunto, prevê o Código de Processo Penal Militar, in verbis:
Art. 510. Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes interpor os
seguintes recursos:
a) recurso em sentido estrito;
b) apelação.
Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu
procurador, ou defensor.
Parágrafo único Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interêsse na
reforma ou modificação da decisão.
Art. 512. O Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto. (Grifos
nossos.)
Assim, mesmo que estejam condenados em Primeira Instância, nada impede que haja o devido recurso por
parte do Órgão acusador, pois, mesmo que alcançada a condenação, pode haver discordância em relação a
algum outro ponto específico da Sentença.
Como se observa da legislação processual penal militar, o Parquet poderá interpor tanto a Apelação quanto o
Recurso em Sentido Estrito. Destaque-se que, após recorrer, sequer caberá a desistência por parte do
represente do MPM do recurso manejado. Nesse caso, caberá a Instância ad quem decidir sobre os
argumentos recursais postos à sua apreciação.
Portanto, o presente Recurso interposto pelo Ministério Público Militar é plenamente cabível, atende a todos os
requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Dessa forma, votei pela rejeição da preliminar de não conhecimento do Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar, por falta de amparo legal.
No mérito, trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pelas Defesas constituídas dos
Réus ex-Sd Ex ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES, ex-Sd Ex ALEXSSANDRO DUTRA BRUNO, ex-Sd Ex CRISTIANO
DA SILVA DIAS e Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR, Civil, contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, em 26 de julho de 2018, nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000218-10.2016.7.12.0012.
Em Razões Recursais, o MPM pugna, em síntese, pela exasperação das penas impostas aos seguintes Réus: ex-
Cb Ex GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO, ex-Sds Ex ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES, ALEXSSANDRO
DUTRA BRUNO, CRISTIANO DA SILVA DIAS, ALVARLEI BARBOSA MAIA e Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA
JUNIOR. Sustenta, para tanto, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais têm o condão de
majorar a pena-base, alterando o patamar definitivo imposto (APM nº 218-10.2016.7.12.0012 - Evento 58).
A DPU, em Razões de Apelação, na assistência do Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR, suscita as
preliminares de incompetência da JMU para o julgamento de civis em tempo de paz e a anulação da Sentença
para que o julgamento seja realizado, monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça Castrense. No mérito,
requer:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b756ea1
- a absolvição do réu, com supedâneo no art. 439, alíneas "a", "c" ou "e", do CPPM;
- o reconhecimento da fragilidade das provas para subsidiar a condenação pela prática de
furto, diante da ausência de comprovação de envolvimento do réu com a referida empreitada
ilícita;
- o enquadramento dos fatos, na eventualidade de manutenção da condenação, ao furto
atenuado (art. 240, § 2º, do CPM);
- a desclassificação delitiva para o crime de receptação (art. 254 do CPM), diante do fenômeno
jurídico da subsunção;
- a diminuição da pena em razão da primariedade do acusado e da restituição da res furtiva à
OM, previamente à instauração da ação penal;
- a desconsideração, alternativamente, da condição de coautor para, em seu lugar, exsurgir a
categoria de partícipe, com seus reflexos penais menos gravosos; e
- a aplicação de dispositivos da Lei nº 9.099/95, sobretudo a transação penal e a suspensão
condicional do processo. (APM nº 218-10.2016.7.12.0012 - Evento 61).
A Defesa constituída dos ex-Sds Ex ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES, CRISTIANO DA SILVA DIAS e
ALEXSSANDRO DUTRA BRUNO, em Razões de Apelação, pugna pela reforma da Sentença, sustentando que os
fatos se infringem apenas o art. 240, § 5º, do CPM; que a pena-base deve ser aplicada no patamar mínimo; que
alguns benefícios legais devem incidir para que a sanção permaneça no mínimo legal (a confissão espontânea
e a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante especificada no art. 53, § 2º, inciso IV,
do CPM); e, que o sursis deve ser concedido. Na hipótese de manutenção da condenação, deve ser fixado,
subsidiariamente, o regime aberto para o eventual cumprimento da sanção, com esteio no art. 33, § 2º, alínea
"c", do CP comum e no art. 110 da Lei de Execução Penal. (APM nº 218-10.2016.7.12.0012 - Evento 55).
O MPM Apela em relação aos ex-Sds Ex ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES, ALEXSSANDRO DUTRA BRUNO,
ALVARLEI BARBOSA MAIA, CRISTIANO DA SILVA DIAS; ao ex-Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO; e, ao
Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR, visando à exasperação de suas penas.
Em resumo, os Réus foram condenados pela prática de furto de armas, sendo 1 (um) fuzil 7,62mm e uma 1
(uma) pistola 9mm, com acessórios, das instalações do 17º Batalhão de Infantaria de Selva (17º BIS), em
Tefé/AM.
Nos termos da Denúncia, em síntese, o fato foi organizado pelo então Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA
NETO e se deu no dia 13 de outubro de 2016, durante a noite. Na oportunidade, o então Cabo GERVÁZIO
CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO chamou os então Soldados CRISTIANO DA SILVA DIAS e o ALEX SANDRO PINTO
DAS NEVES para conversar e expôs a eles a sua intenção de furtar os armamentos da Reserva de Armamento
da Companhia de Comando e Apoio do 17º BIS, solicitando aos Soldados apoio para o evento, mediante o
pagamento, em espécie, de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um. Vale destacar que ambos aceitaram o
intento criminoso.
A participação do Sd CRISTIANO DA SILVA DIAS se resumiu a forçar a chapa de latão da portinhola da Reserva
de Armamento da CCAp, facilitando a subtração dos armamentos.
O Sd ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES, por volta das 19:20hs, estava em seu quarto-de-hora e, ao ver o saguão
vazio e escuro, chamou o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO, momento no qual, o graduado se dirigiu
até a Reserva de Armamento, colocou seu braço direito na abertura feita pelo dobramento da chapa de latão
da portinhola e abriu o cadeado interno, utilizando de uma segunda via da chave, adentrando à Reserva,
enquanto que o Sd ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES vigiava a parte externa.
Em seguida, o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO subtraiu o fuzil 7.62 mm, n° 102450, e a Pistola 9
mm, nº 34912, com carregador, ambos pertencentes à Administração Militar.
Em seguida, o Cabo chamou o Sd ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES para auxiliá-lo a retirar o fuzil da Reserva,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b756ea1
tendo o Soldado levado o fuzil até o quiosque da Subunidade, local isolado e escuro. Posteriormente, o Cb
GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO dirigiu-se ao quiosque para preparar a retirada do fuzil do
aquartelamento, inclusive mantendo o local vigiado pelo Sd ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES.
Posteriormente, o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO colocou a pistola na sua mochila e, por volta das
19h40min, saiu da OM em direção à sua residência. Na sequência, o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA
NETO telefonou para o Cb CHARLEM BARBOSA RODRIGUES, contando sobre o furto e convidando-o a participar
da retirada do fuzil em troca de uma quantia em dinheiro, porém esse militar acabou desistindo da empreitada
criminosa.
Assim, o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO convidou o Sd ALEXSANDRO DUTRA BRUNO para
participar da empreitada criminosa e determinou a ele que arranjasse outra pessoa para ajudar na retirada do
fuzil, tendo o Soldado concordado em participar da subtração, acionando o Sd ALVARLEI BARBOSA MAIA para
auxiliar no furto.
Por volta das 20 horas, o Sd ALEXSANDRO DUTRA BRUNO e o Sd ALVAREI BARBOSA MAIA entraram no quartel
em uma motocicleta. Em seguida, o Sd ALEXSANDRO DUTRA BRUNO foi ao quiosque onde estava o fuzil, agora
vigiado pelo Sd CRISTIANO DA SILVA DIAS, colocou as partes do fuzil dentro da mochila e, de posse do
armamento, o Sd ALEXSANDRO DUTRA BRUNO e o Sd ALVAREI BARBOSA MAIA saíram do quartel e foram até a
casa do Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO, onde lhe entregaram a res.
No dia seguinte, pela manhã, o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO dirigiu-se até o município de
Coari/AM para negociar o armamento furtado com o Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR. Já em
Coari/AM, ambos se dirigiram ao sítio do Civil, a fim de efetivar a entrega do armamento e o recebimento do
dinheiro, o que de fato aconteceu após JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR receber a autorização para o
pagamento do Civil ILCEMAR COELHO RIBEIRO FILHO pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pago em
espécie.
Posteriormente, as armas foram enterradas. No entanto, em 15 de outubro de 2016, o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO
DE OLIVEIRA NETO admitiu o furto das armas aos militares do quartel e informou o local onde supostamente
estariam enterradas. Assim, uma equipe do Exército, acompanhada de Policiais Militares, chegou ao endereço
do Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR e, após longa conversa, pois o Civil estava bastante
relutante, ele informou o verdadeiro paradeiro e as armas, finalmente, foram localizadas.
Pelas condutas descritas anteriormente, os Réus receberam as seguintes penas em Primeira Instância:
O Civil ILCEMAR COELHO RIBEIRO FILHO, Revel, foi condenado, como incurso no art. 240, § 4º, 5º e 6º, I, IV, c/c
o art. 53, § 2º, I, tudo do CPM, à pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, sem o benefício
da suspensão condicional da pena e sem o direito de apelar em liberdade, haja vista constar Mandado de
Prisão pendente de cumprimento expedido em seu desfavor.
O Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR foi condenado, como incurso no art. 240, § 4º, 5º e 6º, I, IV, c/c
o art. 53 caput, tudo do CPM, à pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto,
sem o benefício do sursis, e com o direito de recorrer em liberdade.
Os ex-Sds CRISTIANO DA SILVA DIAS, ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES e ALVARLEI BARBOSA MAIA, todos
maiores de 21 (vinte e um) anos de idade, foram condenados, como incursos no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, II e IV,
c/c o art. 53, caput e § 2º, IV, tudo do Código Penal Militar, às penas definitivas, para cada um, em 3 (três)
anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, sem o benefício
do sursis, mas com o direito de recorrerem em liberdade.
O ex-Sd ALEXSANDRO DUTRA BRUNO, era menor de 21 anos de idade à época do crime, foi condenado, como
incurso no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, II e IV, c/c o art. 53, caput e § 2º, IV, tudo do Código Penal Militar, à
pena definitiva de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, sem o benefício
do sursis, mas com o direito de recorrer em liberdade e o regime inicialmente aberto. A esse Réu, o Juízo a
quo aplicou a atenuação da menoridade e a pena foi reduzida aquém do mínimo legal.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b756ea1
O ex-Cb GERVAZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO foi condenado, incurso no art. 240, §§ 4º, 5º, 6º, I e IV, c/c o
art 53, § 2º, inciso I, tudo do Código Penal Militar, à pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, a ser cumprida em regime semi-aberto, sem o benefício do sursis, mas com o direito de recorrer em
liberdade.
Conforme constam nos autos, os Réus foram condenados, em Primeira Instância, pelo crime de furto
qualificado, previsto no art. 240 do CPM, que prevê:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
(...)
Furto qualificado
4º Se o furto é praticado durante a noite:
(...)
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
(...)
§ 6º Se o furto é praticado:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
II - com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza;
(...)
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar que se encontra inserido no CPM no Título V, que trata dos
crimes contra o patrimônio. Atenta contra a hierarquia e a disciplina militar, na medida em que o agente,
valendo-se da confiança mútua existente dentro da caserna, subtrai para si bens móveis alheios que, no caso,
tratou-se de armamentos da Unidade Militar em que os militares denunciados serviam.
O produto do furto pertencia à Fazenda Nacional (fuzil 7,62mm e pistola 9mm), foi praticado com rompimento
de obstáculo, mediante destreza e em concurso de mais de duas pessoas. Portanto, trata-se de furto
qualificado.
A materialidade do delito está consubstanciada nos Laudos Periciais acostados aos autos.
O fuzil 7,62 mm (Modelo M9664 nº 102450), com carregador e baioneta, foi avaliado em R$ 1.400,00 (hum mil
e quatrocentos reais) e a pistola 9mm (modelo M973, nº 34912) foi avaliada em R$ 540,00 (quinhentos e
quarenta reais) (evento 1, LAU13, APM 218-10.2016.7.12.0012). Todos os dois armamentos estavam sob a
carga do 17º Batalhão de Infantaria de Selva, em Tefé/AM.
Constam, ainda, dos autos, em relação à materialidade, os seguintes Laudos:
- Termo de Apreensão das Armas (evento 1, IPM8, fls. 128/129, APM 218-10.2016.7.12.0012);
- Laudo Pericial do Local do Furto, elaborado em 21 de outubro de 2016 (evento 1, LAU10, APM 218-
10.2016.7.12.0012); e
- Laudo de Reprodução Simulada de local de Furto 001/16, elaborado em 27 de outubro de 2016 (evento 1,
LAU14, APM 218-10.2016.7.12.0012).
Portanto, a materialidade delitiva está devidamente demonstrada nos autos.
Quanto às autorias, inexistem dúvidas.
À exceção do Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR e do Revel ILCEMAR COELHO RIBEIRO FILHO, que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b756ea1
sequer foi ouvido durante o IPM e na Instrução Criminal, todos os demais Réus confessaram a prática
criminosa. Os militares deram detalhes de como se deu a subtração dos armamentos. Em Juízo assim
relataram:
O ex-Cb Ex GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO, em síntese, declarou que a acusação é verdadeira.
Afirmou conhecer todos os Réus, à exceção do Civil ILCEMAR COELHO RIBEIRO FILHO. Aduziu que incorporou
em 2010 e prestou serviço miliar no 17º Batalhão de Infantaria de Selva, tendo exercido a função de armeiro a
partir de 2011 até setembro de 2016. Relatou que o Capitão CAMPOS estava "pegando muito no seu pé", pois
tinha uma função de treinamento, e não era totalmente armeiro. Disse que sofreu várias punições
administrativas por parte do mencionado Oficial. Afirmou não ter havido motivação financeira para o furto e
que o motivo da subtração foi tão somente para prejudicar o Capitão CAMPOS. Confirmou que não estava de
serviço no dia dos fatos e ingressou no 17º BIS por volta de 17h45min do dia 13 de outubro de 2016. Relatou
que havia cumprido expediente até às 15hs e depois retornou às 17h45min para ver a escala de serviço que
havido sido publicada às 17 horas. Enfatizou que já no interior do quartel, conversou com os Soldados
CRISTIANO DA SILVA DIAS e ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES, que estavam de serviço, relatando sua intenção
de efetuar o furto de armas do quartel. Relatou que ambos concordaram em participar do furto em troca de
uma quantia em dinheiro. Aduziu que estava com raiva e relatou para os Soldados que o Capitão pensava que
no "Amazonas só tem índio". Apontou ter subtraído um fuzil e uma pistola, ambos com carregadores, mas sem
munição, e passou para o Sd ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES apenas o fuzil para que levasse ao Tapiri,
enquanto estava dentro da reserva, para, posteriormente, desmontar o fuzil em duas partes. ESclareceu ter
colocado a pistola em sua mochila e saiu do quartel levando-a consigo, dirigind-se para sua casa. Relatou que
ninguém havia encomendado as armas. Afirmou que não tinha a cópia das chaves do local onde estavam as
armas, o qual estava destrancado, o que facilitou a retirada dos armamentos. Pontuou ter se encontrado na
rua, posteriormente, com os Sds ALVARLEI BARBOSA MAIA e ALEXSANDRO DUTRA BRUNO e ordenou para que
eles fossem ao quartel buscar o fuzil, pois o Cb CHARLEM havia desistido de participar da subtração. Informou
ter prometido dar aos Soldados uma quantia em dinheiro como recompensa. Relatou que planejava pagar a
cada um deles o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que essa quantia seria fruto de seu salário e de
corridas que ganhava pelo interior do Amazonas. Esclareceu ter precisado arrombar a porta de acesso à
Reserva, mas foi facilitado, pois havia uma solda da porta que havia se soltado. Esclareceu que os Sds
ALVARLEI BARBOSA MAIA e ALEXSANDRO DUTRA BRUNO lhe entregaram o fuzil em sua residência no mesmo
dia, e, no dia seguinte, se deslocou até Coari de lancha para se encontrar com o Civil JANUÁRIO RODRIGUES
NOGUEIRA JUNIOR. Disse que o Civil não sabia das armas, mas era ele sempre quem o pegava no porto,
quando ia participar de corridas. Afirmou que no momento em que chegou no sítio do Civil JANUÁRIO, disse a
ele ter "desenrolado" o armamento e o Civil ficou surpreso por ser do Exército, mas acabou escondendo as
armas no sítio. Confirmou o que havia dito no Auto de Prisão em Flagrante. Afirmou ter vendido o armamento e
que recebeu R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em espécie, de JANUÁRIO após ligação feita para o Civil ILCEMAR,
que autorizou o pagamento. Salientou, contudo, ter devolvido a JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR, no
mesmo dia, o dinheiro recebido após tomar conhecimento de que já estavam desconfiando dele no quartel.
O ex-Sd CRISTIANO DA SILVA DIAS declarou conhecer todos os ex-militares acusados, mas não conhecia os
Civis JANUÁRIO e ILCEMAR. Relatou ter incorporado em 2013 e, no momento do fato, estava de serviço, na
função de Sentinela (plantão no Estado-Maior). Afirmou que o Sd ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES também
estava de serviço de plantão no alojamento de Cabos e Soldados. Aduziu que o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE
OLIVEIRA NETO chegou no quartel por volta das 18h40min e fez a proposta para que ele ajudasse na subtração
dos armamentos. Esclareceu que o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO o chamado, juntamente com o
Sd ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES, para conversar e disse que ia retirar as armas, mas não deu detalhes
para onde iria levar os armamentos, no entanto, disse que daria uma quantia em dinheiro como recompensa,
sem precisar o valor. Descreveu que sua participação foi pelo fato de que sabia que iam subtrair as armas e
porque teria ligado para Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO mandar alguém retirar o fuzil do Tapiri.
Esclareceu que os Sds ALVARLEI BARBOSA MAIA e ALEXSANDRO DUTRA BRUNO chegaram de moto, trazendo
uma mochila, e que se dirigiram até o local onde se encontrava o fuzil que o Sd ALEX SANDRO PINTO DAS
NEVES havia escondido e os três (SILVA DIAS, DUTRA e BARBOSA) colocaram o fuzil desmontado dentro da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b756ea1
mochila. Confirmou ter ajudado a guardar o armamento na mochila. Posteriormente, os Sds ALVARLEI
BARBOSA MAIA e ALEXSANDRO DUTRA BRUNO saíram do quartel com a mochila com o cano do fuzil para
dentro da calça do Sd DUTRA. Confirmou ter acietado a ajudar o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO,
mas não tem como explicar o motivo e que se arrepende do que fez. Afirmou ter enviado mensagem para o Cb
GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO, no dia seguinte, por volta das 9 horas, avisando que o Exército já
havia descoberto o furto.
O ex-Sd ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES declarou conhecer todos os ex-militares acusados, mas não
conhecia os Civis JANUÁRIO e ILCEMAR. Relatou ter incorporado em março de 2010. Afirmou ter auxiliado o Cb
GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO na subtração de um fuzil do 17º BIS no dia 13 de outubro de 2016, à
noite. Disse que estava de plantão no alojamento de Cabos e Soldados quando recebeu a proposta do
Graduado para participar da subtração de armamentos na Reserva de Armamentos. Esclareceu que o Cabo
chegou por volta das 18h40min e lhe chamou para conversar, momento no qual falou que iria retirar
armamento de dentro da reserva. Afirmou ter ajudado o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO a retirar o
armamento de dentro da Reserva. Disse que o Cabo lhe repassou a arma quando a cabeça do fuzil estava do
lado de fora da Reserva de Armamento, pedindo para que ele a pegasse e a deixasse lá no Tapiri, que ficava
no outro lado do quartel, em um lugar mais isolado e escuro. Esclareceu ter deixado o fuzil em cima de uma
mesa. Apontou que o Cabo lhe confidenciara que iria subtrair as armas por que o Capitão CAMPOS estava
"pegando muito no pé dele". Aduziu que lhe foi prometido dinheiro, mas não foi dito a quantia que iria receber.
Afirmou que o Graduado também prometeu recompensa ao Sd CRISTIANO DA SILVA DIAS, cuja participação foi
a de ligar para o Cabo recrutar mais dois Soldados para entrarem no quartel e retirar o fuzil. Esclareceu que o
Sd CRISTIANO DA SILVA DIAS também ajudou a guardar o fuzil na mochila. Afirmou que viu os Sds ALVARLEI
BARBOSA MAIA e ALEXSANDRO DUTRA BRUNO chegando ao local de moto e saindo do quartel, mas não viu o
fuzil. Disse desconhecer o destino das armas e que não recebeu qualquer quantia em dinheiro.
O ex-Sd ALEXSSANDRO DUTRA BRUNO declarou conhecer todos os Acusados, à exceção dos Civis JANUÁRIO e
ILCEMAR. Relatou ter incorporado em março de 2015. Afirmou que foi convidado pelo Cb GERVÁZIO CÂNDIDO
DE OLIVEIRA NETO e ajudou na subtração de um fuzil do 17º BIS no dia 13 de outubro de 2016, à noite. Disse
que estava de férias no momento dos fatos, mas recebeu uma ligação do Cabo explicando a situação e
argumentando que desejava proceder daquela forma porque o Capitão CAMPOS o estava perseguindo e que
ele não aguentava mais aquela situação. Aduziu que o Graduado lhe pediu para que fosse ao quartel retirar o
fuzil. Afirmou que, inicialmente iria em companhia do Cb CHARLEM, mas esse acabou desistindo e então
resolveram chamar o Sd ALVARLEI BARBOSA MAIA, que aceitou o convite. Pontuou terem se dirigido ao
Batalhão, foram até o Tapiri (galpão da churrasqueira), colocaram o fuzil dentro de uma bolsa e saíram pela
guarda do quartel. Disse que o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO não relatou se haviam
encomendado o armamento, apenas que prejudicaria o Capitão e que isso acabaria com a perseguição.
Reconheceu que lhe foi oferecida uma quantia em dinheiro, mas não precisou qual seria o montante. Afirmou
ter participado da subtração por amizade ao Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO. Afirmou que o Sd
ALVARLEI BARBOSA MAIA também era amigo do Cabo. Esclareceu que se dirigiu até quartel em sua moto, em
companhia do Sd ALVARLEI BARBOSA MAIA, colocaram o fuzil na mochila e saíram do Batalhão com o cano do
fuzil dentro de sua calça. Esclareceu que o fuzil estava desmontado no Tapiri, no galpão da churrasqueira.
Disse que levaram o fuzil até a casa do Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO e, em seguida, deixou o Sd
ALVARLEI BARBOSA MAIA em sua residência. Afirmou ter tomado conhecimento que as armas foram
recuperadas quando já se encontrava preso.
O ex-Sd ALVARLEI BARBOSA MAIA declarou conhecer todos os Acusados, à exceção dos Civis JANUÁRIO e
ILCEMAR. Relatou ter incorporado em março de 2012. Afirmou que foi convidado pelo Cb GERVÁZIO CÂNDIDO
DE OLIVEIRA NETO e o ajudou na subtração de um fuzil do 17º BIS no dia 13 de outubro de 2016, à noite. Disse
que não estava de serviço na noite do furto das armas, pois estava de folga. Esclareceu que estava em sua
residência quando chegaram o Sd ALEXSANDRO DUTRA BRUNO e o próprio Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE
OLIVEIRA NETO, que os convidaram para buscar o fuzil no quartel. Apontou ter aceitado participar da
empreitada por amizade ao Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO. Esclareceu que sua participação foi a
de retirar o fuzil do quartel com a ajuda do Sd ALEXSANDRO DUTRA BRUNO. Afirmou que foram até o Batalhão

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b756ea1
e, chegando lá, o Sd ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES e o Sd CRISTIANO DA SILVA DIAS mostraram onde o
fuzil, já desmontado, estava escondido. Elucidou que, em seguida, colocaram o fuzil na mochila, sendo que o
Sd DUTRA colocou o cano dentro de sua calça, em sua coxa, e foram embora da Unidade. Aduziu terem
entregado a arma para o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO, em sua residência. Esclareceu que o Cb
CÂNDIDO lhe prometeu uma quantia em dinheiro como recompensa, mas não estipulou o valor.
O Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR declarou, inicialmente não conhecer nenhum dos Acusados.
Disse que a acusação que lhe estava sendo feita não é verdadeira. Afirmou que as armas foram encontradas
fora da área do seu sítio. Reconheceu que estava presente no local, no instante em que as armas foram
encontradas pelo Exército, mas não teve participação na localização delas. Afirmou, ao contrário do que consta
nos autos, que não foi ele quem mostrou o local onde as armas estavam enterradas. Pontuou conhecer o Cb
GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO, mas não o tem como amigo, pois ele apenas participava de corridas
em Coari. Aduziu que não tinha nenhuma relação com o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO, mas que
ele chegou em seu sítio e viu que ele estava com as armas. Relatou que achava que o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO
DE OLIVEIRA NETO estava negociando aqueles armamentos com alguém, mas afirmou que não queria aquele
material em sua propriedade. Negou ter buscado o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO no Porto no dia
seguinte à subtração, mas que, em outras oportunidades, já havia o buscado para participar de corridas.
Negou ter amizade íntima com o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO, reiterando que o conhecia apenas
em virtude dessas corridas. Afirmou que pediu para o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO ir embora,
mas ele foi para a parte dos fundos da propriedade, que é aberta, enquanto o interrogando se retirou do local.
Esclareceu que, ao retornar, o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO não se encontrava mais no sítio.
Reforçou não conhecer o Civil ILCEMAR. Elucidou que os militares do Exército chegaram no sítio procurando
pelas armas e, por volta das 14 horas, as localizaram onde estavam enterradas. Negou ter pago a quantia
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em dinheiro ao Graduado e negou ter efetuado qualquer ligação ao Civil
ILCEMAR COELHO RIBEIRO FILHO, mesmo porque não há sinal de telefonia no sítio. Reafirmou que não tinha
conhecimento de onde estavam escondidas as armas.
As autorias delitivas estão demonstradas não somente pelas confissões dos Réus que eram militares à época
dos fatos, mas, também, pelos depoimentos das testemunhas prestados em Juízo, como se pode constatar dos
depoimentos a seguir colacionados.
O Cb Ex CHARLEM BARBOSA RODRIGUES, testemunha arrolada pelo MPM, declarou, em síntese, que tomou
conhecimento do fato quando o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO foi até a sua casa, por volta das
19h30mim do dia 13 de outubro, chamando-o para ir até o quartel pegar o fuzil que ele havia retirado da
Reserva. Negou em participar da empretada, pois tinha medo das consequências. Relatou que o Cb GERVÁZIO
CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO havia lhe dito que tinha subtraído uma pistola, mas não relatou o que pretendia
fazer com as armas, tampouco porque havia praticado aquela ação. Encerrou dizendo que o Cb GERVÁZIO
CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO lhe contou que o Sd CRISTIANO DA SIVLA DIAS sabia que o fuzil estava no Tapiri
dentro do quartel.
O Cb Ex MANUEL DE SOUZA DOS REMÉDIOS, testemunha arrolada pelo MPM, declarou que substituiu o Cb
GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO na função de armeiro da Reserva de Armamento. Precisou ter tomado
conhecimento dos fatos na sexta-feira, dia 14 de outubro, quando chegou, às 7h40mim, para abrir a Reserva
de Armamento e se deparou com o Sd VASCONCELOS informando ao ST CASTELO que haviam rompido o lacre
ou o cadeado e que, após realizar a abertura da Reserva, perceberam que estavam faltando um fuzil e uma
pistola. Relatou que, em seguida, foram comunicar o fato ao superior, Tenente SILVA, que estava respondendo
pela Companhia. Disse que não viu arrombamento muito nítido, apenas que a chapa da Reserva estava
afastada com uma diferença de um dedo.
O Cb Ex TIAGO GONÇALVES CACAU, testemunha arrolada pelo MPM, declarou que, aproximadamente quatro
dias antes do furto, encontrou com o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO cumprindo punição de três
dias, aplicada pelo Cap CAMPOS. Asseverou que, na oportunidade, o Cabo lhe disse que o Oficial estava
"pegando no seu pé". Aduziu que nesse instante, o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO teria lhe
chamado para subtrair um fuzil na Reserva, tendo a testemunha lhe chamado de "doido". Relatou que pensava

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b756ea1
que fosse uma brincadeira do Graduado. Afirmou ter comentado a situação com o Cb REMÉDIO nos seguintes
termos: "REMÉDIO, o CANDIDO tá estonteado aí, o Capitão tá pegando no pé dele direto aí, ele falou pra gente
que ia pegar um fuzil da reserva aí, toma cuidado aí". Apontou ter tomado conhecimento da subtração quando
chegou ao Batalhão e foi informado que ninguém poderia entrar, pois havia sumido um fuzil e uma pistola.
O Sd Ex RODRIGO GONÇALVES CARVALHO, testemunha arrolada pelo MPM, pouco acrescentou. Declarou de
relevante que estava de serviço no portão das armas (P1), no dia dos fatos, e viu o Sd DUTRA entrar
acompanhado de outra pessoa, mas sem saber precisar quem era. Disse que não percebeu se eles estavam de
mochila.
A Civil JOSELMA DA SILVA NOGUEIRA, esposa do Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR, informou
conhecer o Civil ILCEMAR COELHO RIBEIRO FILHO, mas não presenciou ele conversar com qualquer pessoa a
sobre o furto, tampouco tem conhecimento a respeito de quem teria mandado subtrair as armas. Afirmou
que quando se dirigiu ao sitio, viu a propriedade cercada por policiais. Relatou ter ligado para seu marido
solicitando que ele voltasse ao sítio. Aduziu que os militares cercaram o sítio e fizeram as buscas no terreno,
tendo os militares informado que já haviam encontrado as armas, antes mesmo de entrarem na casa.
Esclareceu que ela e o Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR já estavam presentes quando as armas
foram localizadas ao lado do terreno. Aduziu que foi encontrado entorpecente enterrado no terreno de sua
irmã, que era vizinho à sua propriedade. Esclareceu que são propriedades abertas e que as armas foram
encontradas junto com as drogas, mas desconhece quem era o proprietário do entorpecente. Finalizou dizendo
que ela e seu marido são comerciantes e trabalham vendendo Avon. Disse, ainda, desconhecer a respeito da
quantia de R$ 20.000,00, pois não viu nenhum dinheiro.
A Civil JAN NEVES RIBEIRO NOGUEIRA, irmã do Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR, informou que se
encontrava presente no momento em que foi dada voz de prisão ao seu irmão, mas não estava presente no
momento em que foram encontrados os objetos furtados. Afirmou que Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA
JUNIOR nunca se envolveu com qualquer tipo de atividade delituosa.
Inicialmente, em relação às condutas ilícitas perpetradas pelos Acusados ex-militares, inexistem dúvidas. Os
depoimentos prestados tanto no APF quanto em Juízo esclarecem como foram as participações individualizadas
na subtração dos armamentos, seja organizando a empreitada criminosa, seja participando efetivamente do
furto das armas. Todos os depoimentos são ricos em detalhes e a manutenção da condenação se faz
necessária.
A despeito da negativa de autoria por parte do Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR e de suas
alegações contraditórias, prestadas perante o Conselho Julgador, sua participação no crime também não deixa
dúvidas.
Analisando detidamente todos os depoimentos, chega-se à conclusão que o fato ilícito se deu conforme
narrado na peça acusatória. A despeito de o Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR negar a conduta
ilícita atribuída a ele, não há como deixar de reconhecer que as armas foram encontradas no seu sítio. O
próprio Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO disse que, após desenbrulhar o armamento na presença do
Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR, esse ficou surpreso por ser do Exército, mas que acabou
escondendo as armas em seu sítio. Ainda segundo o depoimento do Cabo, ele teria vendido o armamento ao
Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR e que recebeu, em espécie, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), após a realização de ligação feita para o Civil ILCEMAR COELHO RIBEIRO FILHO.
No que toca ao Civil ILCEMAR COELHO RIBEIRO FILHO, melhor sorte não lhe socorre. Nas primeiras oitivas,
durante a fase investigatória, o Civil JANUÁRIO disse que o Civil ILCEMAR negociou as armas com o Cb
CÂNDIDO. Na oportunidade, JANUÁRIO disse que ILCEMAR conversou com o Cabo por telefone e,
posteriormente, se dirigiu ao sítio, onde efetuou o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao Graduado,
que lhe repassou as armas.
Trata-se de foragido da justiça com Mandado de Prisão em aberto por outros crimes. Inclusive seria
desarrazoado afirmar que o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO inventou a história do recebimento do
dinheiro apenas para incriminar os Civis JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR e ILCEMAR COELHO RIBEIRO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b756ea1
FILHO, já que sua conduta estava fartamente demonstrada e que o fato de ter vendido ou não o armamento
em nada lhe beneficiaria.
A conduta de todos foi extremamente grave, pois envolveu colegas de farda e o fato se deu com a subtração
de armamentos militares que, certamente, cairiam nas mãos do crime organizado.
Nessa esteira, conclui-se que restou plenamente comprovado o crime de furto qualificado, tendo as condutas
dos Réus se amoldado de forma inconteste ao tipo descrito no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, do CPM.
Enfim, todos os Réus ex-militares deram detalhes precisos do modo como agiram para efetuar a subtração do
fuzil e da pistola.
Esta Justiça Militar da União já se manifestou em casos análogos, conforme se observa do seguinte julgado que
trago à colação:
" EMENTA: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE PISTOLA 9MM. PERÍODO
NOTURNO. COISA PERTENCENTE À FAZENDA PÚBLICA. ESCALADA. DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO ATENUADO. PEQUENO VALOR E RESTITUIÇÃO DA COISA FURTADA. TESE NÃO
ACOLHIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. O furto de material bélico reveste-
se da mais alta gravidade, tendo em vista que o armamento de uso exclusivo das Forças
Armadas pode ser receptado por facções criminosas, que se aproveitam da pouca
experiência dos jovens soldados, para induzi-los a furtar armas. Impossibilidade de
atenuação do furto pelo pequeno valor do bem subtraído, em face da acentuada violação
ao bem jurídico tutelado. Há de se verificar a voluntariedade no ato de restituição da res
furtiva pelo agente. Entretanto, no caso, a arma subtraída foi localizada pelos superiores
hierárquicos, após diligências realizadas fora do quartel, o que impossibilita o
abrandamento do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM (furto atenuado). Apelo defensivo
desprovido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 87-04.2011.7.09.0009. Relator: Ministro
Ten Brig Ar JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Data de Julgamento: 10/10/2012, Data de
Publicação: 07/11/2012).
Nesse diapasão, ressalte-se que o furto de armamentos, praticado por militar em coautoria dentro da caserna,
não atinge apenas o patrimônio do Estado, mas, também, bens juridicamente caros à vida castrense, em
especial, atinge frontalmente os pilares das Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia. Se não bastasse,
atinge de morte a sociedade, que sofre as consequências do reforço do arsenal das mais diversas organizações
criminosas.
No caso em análise, jamais se espera de militares uma conduta tão gravosa quanto a presenciada nestes
autos. Por tudo o que foi trazido, tem-se a convicção de que os Réus, dolosamente e em coautoria, subtraíram
os armamentos que estavam no interior do 17° BIS. A prova testemunhal está apta a criar um juízo de
convencimento a fim de lastrear a manutenção do decreto condenatório em desfavor de todos os Réus, como
bem fez o Conselho Permanente de Justiça para o Exército.
Portanto, estando evidenciadas as autorias e a materialidad do delito e não havendo causa que justifique o
atuar dos agentes, deve ser mantida a condenação dos Réus, diante das razões já explicitadas e da perigosa
repercussão que traria para o interior da caserna uma possível absolvição.
Contudo, a Defensoria Pública da União, atuando na assistência ao Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA
JÚNIOR, requereu ainda, o enquadramento dos fatos ao furto atenuado (art. 240, § 2º, do CPM); a
desclassificação delitiva para o crime de receptação (art. 254 do CPM), diante do fenômeno jurídico da
subsunção; a diminuição da pena em razão da primariedade do acusado e da restituição da res furtiva à OM,
previamente à instauração da ação penal; a desconsideração, alternativamente, da condição de coautor para,
em seu lugar, exsurgir a categoria de partícipe, com seus reflexos penais menos gravosos; e, por fim, a
aplicação de dispositivos da Lei nº 9.099/95, sobretudo a transação penal e a suspensão condicional do
processo.
Em relação ao furto atenuado, previsto no § 2º do art. 240 do CPM, ressalta-se que não cabe a sua aplicação no

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b756ea1
caso dos autos, pois o bem não foi restituído ao seu legítimo dono, o Estado, mas sim apreendido após a
realização de buscas na propriedade do Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR.
Da mesma forma, a desclassificação para o crime de Receptação (art. 254 do CPM) não é cabível. O Réu
JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR participou ativamente da negociação da venda das armas ao Civil
ILCEMAR, após ter buscado o Cb GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO no Porto de Coari e o levado até o seu
sítio. Vale dizer que não foi um mero partícipe na empreitada criminosa que pudesse refletir em uma conduta
menos gravosa. Efetivamente, foi esse Réu quem fez a intermediação da venda do fuzil e da pistola. Vale
destacar que JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR recebeu a pena mínima para o crime de furto
qualificado, o que demonstra que o Juízo a quo considerou seus bons antecedentes e primariedade.
Por último, não há respaldo legal para a aplicação de dispositivos da Lei nº 9.099/95, sobretudo a transação
penal e a suspensão condicional do processo. A Lei 9.099/95 não é aplicável nesta Justiça Especializada e os
institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo não são admitidos no Processo Penal
Militar.
Vale ressaltar que, para o furto qualificado, previsto no art. 240 do CPM, em seus §§4º, 5º e 6º, não incidem os
dispositivos da legislação comum citada em hipótese alguma, pois a pena mínima cominada à espécie delitiva
é de 3 (três) anos, patamar que ultrapassa o especificado na Lei nº 9.099/95.
Ademais, esses institutos despenalizadores, mesmo quando cabíveis, são aplicados antes do início da
persecução penal e não quando já se tem uma Sentença condenatória.
Nesse sentido, trago à colação a Sentença hostilizada, cujos fundamentos adoto-os como minhas razões de
decidir no tocante à condenação de todos, in verbis:
(...) Cândido é réu confesso. Está plenamente comprovado que premeditou o furto das armas,
como vingança contra um Capitão que lhe retirara a função de armeiro. Como destacado antes,
confessou, e com detalhes, a autoria, relatando sua participação e a dos demais acusados,
individualmente. Não contestou as provas materiais. Ao contrário, declarou em juízo
expressamente que a reprodução simulada, as fotografias e suas declarações na fase pré-
processual refletem a verdade do que aconteceu. Seu grau de culpa é sem dúvida maior que a
dos demais acusados. À toda evidência tinha alta percepção de que praticava uma conduta
gravíssima, criminosa.
Como se não bastasse, sua confissão harmoniza-se com as demais provas, ressalvados alguns
pontos que não são suficientes para afastar sua culpabilidade. Foi o cabeça da ação delituosa.
Cabo do Exército, com mais de 06 (seis) anos no Exército à época do crime, exerceu a função
de armeiro por cerca de cinco anos.
(...)
Como visto, as condutas imputadas aos acusados ex-sds Pinto, Silva Dias, Dutra e Barbosa têm
semelhanças entre sí. Todos aderiram à proposta criminosa de Cândido, em troca de alguma
recompensa, mesmo que só prometida. Todos eram militares engajados, do efetivo
profissional. Tinham conhecimento concreto da ilicitude do fato. Subtrair armas do Exército não
era trote contra o Capitão Campos. Não podem ser considerados isentos de culpa de forma
alguma, ressalvado apenas que não foram os cabeças do crime e assim, a extensão da culpa
deles é menos grave que a do Cb Cândido. Assim, devem ser condenados, incursos no art. 240,
§§ 4º, 5º e 6º, II e IV, c/c o art. 53, caput e § 2º, IV, tudo do Código Penal Militar.
(...)
Aqui convém destacar dois pontos:
1. Apesar de dizer que no sítio não há sinal de celular, logo a seguir, no mesmo depoimento,
Januário disse que a sobrinha de sua esposa (ou dele mesmo), que estava no sítio quando a
Patrulha do Exército lá chegou, menor de idade, ligou avisando que o pessoal do Exército

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b756ea1
estava lá. Repito, fez uma ligação telefônica - o que indica claramente que lá tem sinal sim. A
outra versão de Januário, no mesmo depoimento, foi de que sua sobrinha o avisou
pessoalmente de que o pessoal do Exército estava no sítio. Contradições constantes. Destaco
ainda que o próprio Januário relatou no APF que Cândido ligou para Ilcemar quando estava no
sítio.
2. Sobre os 20 mil reais, Januário havia declarado logo após ser preso que Ilcemar negociou as
armas com Cândido e, na manhã do dia 14, no sítio, Cândido ligou para Ilcemar e logo depois
Ilcemar (Silmarzinho para Januário) apareceu no sítio com os 20 mil reais. Segundo Januário,
após pagar Cândido, Ilcemar escondeu as armas no fundo de seu sítio.
Ora, está plenamente evidenciada, provada, a participação de Januário na empreitada
criminosa. Alguém duvida? Sabia de tudo. Tanto que foi recepcionar Cândido no porto. Se foi
Januário ou o próprio Cândido ou mesmo Ilcemar quem enterrou as armas, tal fato é
irrelevante, eis que Januário sabia que Cândido chegaria com as armas e o ajudou a repassá-la
a Ilcemar, em seu sítio. Cândido afirma que recebeu os 20 mil reais diretamente de Januário.
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas (art. 53
do CPM). Assim, Januário, cuja culpabilidade, repitimos, é cristalina, também deve ser
condenado, incurso no art. 240, § 4º, 5º e 6º, I, IV, c/c o art. 53 caput. Divirjo do MPM tão
somente acerca da circunstância do § 2º, IV do CPM no caso de Januário. Embora esteja
evidenciado que Januário é partícipe do crime, em nenhuma parte dos autos há referência a
pagamento de recompensa a Januário. Também não ficou claro se Januário também ajudou a
planejar o crime.
(...)
Acusado Ilcemar Coelho Ribeiro Filho:
É revel. Nunca foi encontrado, nem mesmo para ser citado pessoalmente. Entretanto, de
alguma forma tem conhecimento desta Ação Penal, tanto que constitiu Advogada, conforme
Procuração à fl. 129 evento 1.29). Sua participação é bastante destacada pelo acusado
Januário ainda na fase de investigação, quando tudo estava fresquinho. Segundo Januário,
Ilcemar negociou as armas com Cândido. Januário afirmou que Ilcemar, após ter conversado
com Cândido por telefone, dirigiu-se ao sítio, onde entregou R$ 20.000,00 a Cândido e recebeu
as armas (a pistola e o fuzil). Januário afirma que, na sequência, Ilcemar escondeu as armas
nos fundos do sítio.
Ilcemar teve oportunidade de exercer sua auto-defesa em juízo, mas, mesmo sabendo desta
ação penal, preferiu abrir mão disso. É um direito seu permanecer em silêncio. E seu silêncio,
por si só, não pode ser usado como meio de prova contra ele. Entretanto, há de se levar em
consideração que outros meios de provas poderão ser aproveitados e, neste caso, uma
conjugação de provas reais e indiciárias levam à certeza acerca da participação de Ilcemar na
empreitada criminosa. Na busca da verdade real, o magistrado dispõe de todo conjunto
probatório disponível. No caso, não pode dispensar as provas produzidas na fase pré-
processual, até pq são provas mais próximas ao evento. E restou evidente que Ilcemar atuou
com Cândido como mandantes do crime. Em seu interrogatório, Cândido expressou a validade
de suas declarações no APF, afirmando que correspondiam à verdade dos fatos. E foi lá que
Cândido afirmou:
"(...) que o chefe de tudo era o Simar (Simazinho). Simazinho era quem pedia e comprava os
materiais e drogas que viam (sic) de vários lugares. Ele mantinha tudo escondido no sítio de
Januário, mas o material militar era dele mesmo. Januário apenas guardava o material, foi
Simazinho quem encomendou o roubo do armamento. Eles (sic) também queria que eu
trouxesse munição e explosivos pesados, mas eu disse que isso não dava, que era muito difícil.
Eu não tinha coragem de roubar o armamento, mas aceitei depois que comecei a ficar punido

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:54:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b756ea1
pelo Cap Campos. Fiquei com raiva e decidi roubar o armamento."
É sabido que Ilcemar é foragido da justiça. Envolvido com tráfico de drogas e roubos, possuíndo
diversos Mandados de Prisão expedidos em seu desfavor.
Portanto, inaplicável, ao caso, os institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/95.
Por fim, cabe analisar os pleitos apresentados no Recurso Ministerial.
O representante do MPM pugna, em síntese, pela exasperação das penas impostas aos Réus, ex-Cb Ex
GERVÁZIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO, ex-Sds Ex ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES, ALEXSSANDRO DUTRA
BRUNO, CRISTIANO DA SILVA DIAS, ALVARLEI BARBOSA MAIA e Civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR.
Sustenta, para tanto, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais têm o condão de majorar a
pena-base, alterando o patamar definitivo imposto.
Compulsando a Sentença recorrida, verifica-se que as penas aplicadas pelo Juízo a quo restaram bem
justificadas e a fixação da pena-base não merece ser alterada. Nessa fase da dosimetria, existe uma certa
discricionariedade ao Magistrado para fixar a pena inicial. Não se verificando circunstâncias que sejam
desfavoráveis aos Réus, deve o julgador fixar a pena-base no patamar mínimo.
Ora, a conduta versada nestes autos é grave por natureza, tanto é que sobre ela houve a incidência de 3 (três)
qualificadoras, mas isso não tem qualquer reflexo automático nas circunstâncias judiciais, que devem incidir
sobre o cálculo da pena-base apenas se houver motivação real e justificada para tal. Portanto, sendo as
circunstâncias judiciais favoráveis aos agentes, mesmo que grave seja a conduta, não há que se majorar a
sanção inicial, pois as agravantes, qualificadoras e causas especiais de aumento de pena, caso existentes, têm
momento certo para incidrem sobre a reprimenda, o que foi devidamente observado nestes autos.
Dessa forma, não há reparo a ser feito no que toca à pena-base.
Relativamente ao pleito ministerial para que não haja a incidência da atenuante da menoridade, concedida ao
Réu ex-Sd ALEXSANDRO DUTRA BRUNO, uma vez que essa circunstância não tem o condão de reduzir a pena
aquém do mínimo legal, razão assiste ao Parquet.
Esse, inclusive, é o teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 15 de outubro de
1999, que dispõe: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal".
Dessa feita, a pena aplicada ao Réu ex-Sd ALEXSANDRO DUTRA BRUNO deve ser fixada no mínimo legal, qual
seja, 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, II e IV, c/c o art. 53, caput e § 2º, IV,
tudo do Código Penal Militar, mantidas as demais condições da Sentença.
Certo é que as condutas descritas se amoldaram ao tipo previsto do furto qualificado. Assim sendo, estando
provadas as autorias e a materialidade delitivas, mantenho a condenação de todos os Réus.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento dos Apelos interpostos pelas Defesas e pelo parcial
provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar apenas para retirar a atenuante da menoridade,
concedida ao Réu ex-Sd ALEXSANDRO DUTRA BRUNO, condenando-o, assim, à pena 3 (três) anos de reclusão,
como incurso no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, II e IV, c/c o art. 53, caput e § 2º, IV, tudo do Código Penal Militar,
mantidas as demais condições da Sentença para todos os Réus, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.